Tribunal: CARF
Processo: 19515.720434/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o conhecimento recursal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não foi incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA EMPRESA CONTROLADORA PARA A SOCIEDADE HOLDING ADQUIRIR O INVESTIMENTO. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência dos recursos empregados na aquisição de participação societária, da empresa controladora operacional para uma holding constituída para adquirir o investimento com ágio, não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720434/2015-42
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.787 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas (acórdão
recorrido x paradigmas) impede a caracterização do dissídio, prejudicando o
conhecimento recursal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação
reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária
com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por
interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda
que sob a motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na
verdade, não foi incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário
Brasileiro.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DA EMPRESA CONTROLADORA
PARA A SOCIEDADE HOLDING ADQUIRIR O INVESTIMENTO.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência dos recursos empregados na aquisição de participação
societária, da empresa controladora operacional para uma holding constituída
para adquirir o investimento com ágio, não impede a amortização fiscal do ágio
após esta ser incorporada pela investida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720434/2015-42
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “(2) impossibilidade de se
aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento para manutenção do lançamento
fiscal”. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. No mérito, na parte conhecida,
por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar provimento.
Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 1.290/1.320) interposto por Banco Bradesco BBI
S.A. em face do Acórdão no 1402-003.858 (fls. 1.086/1.158), o qual negou provimento ao
recurso voluntário com base na seguinte ementa:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE. O art. 24 da LINDB, com a redação dada
pela Lei no 13.655/2018, não é apto a regular a atividade de lançamento, bem como o
processo administrativo fiscal dele decorrente.
PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. ALTERAÇÃO DO
CRITÉRIO JURÍDICO. OMISSÃO. Válida a decisão se os “novos” fundamentos são
apenas decorrência e explicitam os que já motivavam o auto, principalmente a ausência
de propósito negocial, bem como se não há omissão na análise das provas ou
fundamentos aduzidos, mas tão somente a desqualificação expressa da operação para
fins fiscais.
PRELIMINAR. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DECADÊNCIA. FATOS
PASSADOS COM REPERCUSSÃO EM EXERCÍCIOS FUTUROS. INEXISTÊNCIA
DE PRECLUSÃO NO EXAME DE SEUS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
O sujeito passivo da obrigação tributária está subordinado à fiscalização de fatos
ocorridos em períodos passados quando eles repercutirem em lançamentos contábeis de
exercícios futuros, devendo conservar os documentos de sua escrituração, até que se
opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios. Inexiste preclusão administrativa na realização da análise
dos dados associados aos efeitos tributários incidentes sobre o período fiscalizado em
decorrência de fatos pretéritos, operando-se a decadência no decurso de prazo de cinco
anos, a contar da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4°, do CTN), desde que
observada a existência de pagamento antecipado do tributo correspondente, bem como
inocorrência de dolo, fraude ou simulação praticado pelo sujeito passivo (art. 173 do
CTN).
GLOSA DE DESPESAS. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE INVESTIDORA
(EMPRESA VEÍCULO) POR SUA INVESTIDA. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível a amortização do ágio, quando uma sociedade controlada (autuada), sem
demonstrar haver propósito negocial na operação, tendo como único objetivo a obtenção
de benefício fiscal (amortização do ágio), incorpora a sociedade controladora (“empresa
veículo”), em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura da própria controlada.
CSLL. IRPJ. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LIMITES DE EQUIVALÊNCIA ENTRE
AS BASES DE CÁLCULO
Como não há previsão legal de exclusão da despesa de amortização com ágio da base de
cálculo da CSLL, ela deve ser mantida na referida base de cálculo, uma vez que a
legislação em mais de uma oportunidade determina que para a apuração da base de
cálculo da CSLL, deve ser observada a legislação aplicável ao IRPJ.
INTERPRETAÇÃO MAIS BENIGNA DA LEI TRIBUTÁRIA EM CASO DE
DÚVIDAS, ART. 112 DO CTN.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Se, diante das provas contidas nos autos, inexistem dúvidas quanto à prática de infração
tributária e à penalidade aplicável ao caso, não há que se falar em interpretação mais
favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGITIMIDADE.
Está consolidado no âmbito do CARF que a obrigação tributária principal compreende
tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a
multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.

Em resumo, trata-se de processo decorrente de Autos de Infração de IRPJ e
CSLL, referentes ao ano calendário 2010, em razão da glosa das despesas com amortização de
ágio, no valor de R$ 52.205.791,69, decorrente da incorporação da Abaeté Holding Ltda pela
Recorrente, empresa veículo esta até então controlada pelo Banco Bradesco S/A. e que foi
considerada interposta na operação pois desprovida de propósito negocial, de modo a afastar o
direito de deduzir este ágio.
Mais precisamente, de acordo com o relato constante da decisão de primeira
instância:
(...)
A holding foi constituída em 26 de agosto de 2008, originalmente, com o capital social
no valor de R$ 1.000,00, integralizado pelos sócios Bradesplan Participações Ltda,
CNPJ no 61.782.769/000101 (controladora) e a União Participações Ltda, CNPJ no
05.892.410/000108.
Por seu turno, em 4 de novembro de 2008, houve a primeira alteração do contrato social
da entidade, deliberando-se:
a) a retirada da Bradesplan Participações Ltda e simultânea cessão e transferência das
cotas de sua titularidade para o Banco Bradesco S/A (CNPJ no 60.746.948/000112),
doravante BRADESCO;
b) aprovação do aumento do capital social em R$ 495.800.000,00, elevando-se o
patamar para R$ 495.801.000,00, com emissão do equivalente em cotas e imediata
subscrição pelo sócio admitido.
Pronunciou-se que o aumento de capital social da holding ocorreu na mesma data, via
transferência de recursos financeiros da instituição financeira ao patrimônio da entidade,
resultando na novel composição do quadro societário:

Ainda na mesma data, a holding adquiriu 194.843.569 ações de emissão do Banco
Bradesco BBI S/A, CNPJ no 06.271.464/000119, doravante BBI, que, até então,
estavam sob o domínio de 36 de seus acionistas. A recompra das ações demandou um
pagamento total de R$ 495.746.971,56. O preço de compra de cada ação correspondia a
R$ 2,544, enquanto que a avaliação patrimonial era de R$ 1,2046.
O recebimento da participação acionária na BBI ocorreu em face da venda da totalidade
de suas ações emitidas pela Ágora Holdings S/A, doravante ÁGORA. Na oportunidade,
a ÁGORA era a controladora integral da corretora ÁGORA CTVM.
Por ocasião da transação, reconheceu-se contabilmente um ágio na aquisição de
investimentos no valor de R$ 261.028.958,46.

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

No ano subseqüente, mais precisamente em 11 de dezembro de 2009, houve a segunda
alteração contratual da ABAETÊ, oportunidade em que seus sócios cotistas
deliberaram:
a) o registro da cessão e transferência de capital da União Participações Ltda para o
BRADESCO, à época, controladora da holding;
b) a aprovação da incorporação da sociedade pelo BBI S/A. Neste contexto, o ágio
contabilizado na ABAETÊ foi absorvido através de sua incorporação pelo BBI.
Finalizado este breve intróito, passa a pormenorizar as operações de aquisição que
determinaram a apuração do sobrepreço negociado.
Exprime que as ações adquiridas pela ABAETÊ, originalmente, eram de propriedade de
36 acionistas do BBI, que as receberam em setembro do mesmo ano, como forma de
pagamento da venda da totalidade das ações ÁGORA, até então controladora integral da
ÁGORA CTVM.
(...)
No tocante aos principais ativos da ABAETÊ, a autoridade lançadora esclareceu que a
destinação do patrimônio da holding após sua incorporação pelo BBI promoveu-se
conforme segue: (i) 194.843.569 ações de emissão do BBI foram atribuídas ao
BRADESCO, acionista controlador do BBI e da ABAETÊ; (2) o ágio na aquisição das
ações, no montante de R$ 261.028.958,46, bem assim a respectiva provisão de
amortização, ficaram registrados na contabilidade do BBI.
Em suma, o efeito prático da incorporação relaciona da ABAETÊ pelo BBI consistiu-se
no reconhecimento contábil do ágio no patrimônio da incorporadora e do crédito fiscal a
ele relacionado.
Da Análise das Atividades desempenhadas pela ABAETÊ
Defronte a análise das informações cadastrais e econômico-financeiras da ABAETÊ
desde a constituição até o encerramento das atividades em decorrência de sua
incorporação pelo BBI, certificou que sua única atividade desempenhada foi a aquisição
de ações de sua futura incorporadora, antes sob o domínio aos antigos sócios da
ÁGORA, companhia adquirida pelo conglomerado mediante negociação concretizada
com a oferta de ações de emissão da BBI.
Advertiu-se que holding teve uma existência de apenas 16 (meses) entre a data de sua
instituição e a extinção.
Não auferiu receitas operacionais, exceto aquela derivada da única participação
societária da entidade. Não dispunha de mínima estrutura empresarial circunstância que
gerou questionamentos acerca de seus propósitos negociais efetivos sob a ótica do
conglomerado.
A incorporação da ABAETÊ demonstrou que as ações do BBI que integravam seu
patrimônio foram transferidas para o patrimônio do BRADESCO. Em contrapartida, o
ágio contabilizado na ABAETÊ, resultante da aquisição das ações do BBI, foram
transferidos para a emissora das ações.
A análise de tais aspectos, mostraram que o propósito da restruturação societária visou a
materializar a transferência do ágio no âmbito da própria BBI e viabilizar a amortização
do sobrepreço na sua integralidade.
Asseverou-se, desta forma, que a criação e o funcionamento da ABAETÊ não pretendeu
outro objetivo negocial, mas, apenas, introduzi-la como agente do enredo afeto à
artificialidade da operação.
De acordo com a fiscalização a ABAETÊ fora utilizada unicamente no processo de
reaquisição das ações da BBI, antes negociadas em transação que envolveu a compra da
ÁGORA para o próprio BBI.
A reorganização societária gerou a apropriação de duas parcelas de ágio derivadas da
mesma transação: (i) O primeiro originado da aquisição e incorporação da ÁGORA, via
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

emissão de ações do BBI; (ii) noutro momento, oriundo da incorporação da ABAETÊ
que controlava o montante de ágio deriva da recompra das ações do BBI.
(...)
A aquisição das ações por meio da ABAETÊ permitiu o reconhecimento do ágio nos
livros contábeis da empresa, todavia, não permitira por si só a dedutibilidade para fins
tributários.
Segundo a fiscalização, a solução adotada conglomerado estabeleceu que a BBI
incorporaria a ABAETÊ para viabilizar a dedutibilidade da despesa de ágio.
Concluiu-se que o Grupo Bradesco pretendeu, desde o inicio, a obtenção do incentivo
fiscal disciplinado nos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, e, para obter este intento, efetuou
indevidamente a amortização do ágio apoiado nas aludida reorganização societária.
Esclarece que o incentivo fiscal permite que uma empresa "A" (incorporadora) ao
incorporar a empresa "B" (incorporada) da qual detenha a propriedade de participação
societária adquirida com ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura,
amortize o sobrepreço nos balanços levantados após a incorporação, à razão de 1/60
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração. Admitiu-se ainda a
incorporação da empresa "A" pela empresa "B".
No caso concreto a empresa "B" (incorporadora) é o BBI e a empresa "A" (incorporada)
é a ABAETÊ.
O ágio, a principio, não é amortizável na determinação do lucro real, ressalvado na
hipótese de alienação ou liquidação do investimento (art. 426 do RIR/99). Nestas
circunstâncias, o ágio deve ser computado na determinação do valor contábil para
apuração do respectivo ganho ou perda de capital.
Afirma ser fácil perceber que a ABAETÊ exerceu papel de empresa veículo neste
processo, atuando como uma sociedade que serviu tão somente para transito provisório
da titularidade das participações societárias com posterior transferência do ágio ao BBI,
possibilitando ao alcance dos propósitos do conglomerado.
Permanecendo registrado na ABAETÊ não obteria a eficácia da norma jurídica
regulamentadora do incentivo fiscal. Para superar a barreira normativa, fez-se
necessário que este ágio se transferisse para uma companhia geradora de lucros
bastantes à amortização do ágio: a BBI.
Em suma, asseverou que a estrutura negocial montada inaugurou-se com a aquisição da
ÁGORA mediante pagamento feito a emissão de ações do BBI, ao invés do pagamento
com as disponibilidades financeiras do conglomerado em setembro de 2008.
O pagamento foi materializado em dinheiro após decorridos somente 48 dias, com a
recompra das ações pelo grupo econômico, através de sua empresa ABAETÊ,
assumindo-se um ágio no valor de R$ 261.028.958,46.
O restante do pagamento em dinheiro ocorreu em dezembro de 2008, numa aquisição
onde não houve o pagamento de preço superior ao valor contábil, inexistindo ágio na
transação.
É cediço que o Grupo Bradesco teria contra si a vedação do reconhecimento fiscal do
ágio oriundo da aquisição das ações do BBI, entretanto, formatou-se uma seqüência de
transações empresariais para cumprimento formal da norma de contorno, qual seja a
utilização da ABAETÊ como instrumento de efetivação das premissas de regulação.
Na visão da fiscalização, não há razão para aceitar a construção arquitetada pelo BBI,
visto que pautada em operações estruturadas em seqüência, utilizando-se de uma
empresa sem atividades operacionais, constituída com o único objetivo de permitir a
amortização do ágio.
Assinala que as step transations (operações realizadas em sequência) mediante a
utilização da empresa sem efetivo propósito negocial da ABAETÊ, teve como propósito
singular a amortização do ágio pela BBI, proveniente da aquisição de suas próprias
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

ações; logo, segundo a autoridade lançadora, entende-se que este segundo ágio
(R$ 261.028.958,46) não preenche os requisitos normativos que autorizariam a
dedutibilidade fiscal da despesa, porquanto fruto de manobra societária, diferentemente
do primeiro ágio, originado da aquisição e incorporação da ÁGORA.
A autoridade tributária encerra suas argüições respaldando-se com precedentes das
Delegacias de Julgamento e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem assim
com a discriminação da composição das autuações e da respectiva fundamentação
normativa.
Ato contínuo, promoveu a lavratura do Termo de Ciência de Lançamento e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal em 08/06/2015, por meio do qual detalha
os valores consolidados das respectivas autuações fiscais (fls. 442/441):

Realizada a ciência pessoal da autuação e de seus termos, por intermédio de seus
representantes legais, em 09/06/2015, os advogados regularmente constituídos
apresentaram impugnação em nome da pessoa jurídica em 10/07/2015 (fls. 453/532),
através da qual submete suas alegações de fato e de direito em contraposição às
autuações.
(...)
Reclama que a escorreita avaliação não se perfaz por uma investigação isolada dos
eventos (análise de “fotografias”), mas sim baseado no conjunto de transações
empresariais concretizadas (análise do “filme”) inseridas dentro de um contexto micro e
macroeconômico.
Neste sentido, traz uma digressão das circunstâncias que induziram a expansão dos
negócios dentro do conglomerado, particularmente no segmento de Banco de
Investimentos e Corretagem de Valores Mobiliários.
Sob este enfoque, elenca de forma cronológica as causas da instauração de negociação
da aquisição da ÁGORA e de sua corretora (ÁGORA CVTM) e as fases que se
sucederam até o fechamento da operação entre com o BRADESCO, incluindo-se a
intermediação de transações na ABAETÊ e no BBI.
Assegura que a composição das despesas de ágio provêm do somatório das transações a
saber: (i) a incorporação das ações da ÁGORA pelo preço R$ 907.873.718,82 com a
entrega de 362.625.150 ações do BBI (impugnante). Na oportunidade, houve a apuração
de um ágio no valor R$ 694.661.179,78 (17/09/2008); (ii) a aquisição, via ABAETÊ,
mediante pagamento em espécie de R$ 495.746.971,69 e ações emitidas pelo BBI –
194.848.569 ações – ativo mobiliários que tiveram sua titularidade transferida aos ex-
acionistas da ÁGORA. Apurou-se um ágio no valor de R$ 261.028.958,46 em face do
exercício de opção de compra em contrato celebrado com o BRADESCO.
(...)
Segundo a defesa, não há que se falar em ágio em si mesmo.
Transcorrido mais de um ano de gestão do investimento no âmbito da ABAETÊ, a
administração do Grupo Bradesco deliberou pela condução de providências necessárias
para a implementação da reorganização societária, eliminando a participação indireta no
capital da BBI pelo BRADESCO, simplificando-se a estrutura organizacional para
racionalização custos e despesas oriundos da manutenção do ABAETÊ.
Embora compreenda que o BRADESCO poderia optar pela realização da aquisição
direta do investimento, fato é que esta decisão conduziria para obstáculos corporativos.
Diante da estrutura societária da controladora do Grupo Econômico, a aquisição das
ações da BBI dos ex-mandatários da ÁGORA dependeria de uma série da aprovação de
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

deliberações aprovações internas de acionistas e de órgãos reguladores, circunstância
que repercutiria no compromisso derivado do exercício de opção de venda,
inviabilizando sua resolução na forma pactuada em contrato.
(...)
Segundo a defesa, o inesperado exercício de opção de venda das ações da BBI pelos
antigos acionistas da ÁGORA desencadeou várias providências corporativas, entre as
quais a intermediação do negócio com a participação da ABAETÊ.
Noutra via, discorda da assertiva firmada pela autoridade lançadora que conferiu
interpretação no sentido de que a operação de aquisição das ações da BBI (impugnante)
datada de 23 dezembro de 2008 promoveu-se por intermédio do BRADESCO devido à
ausência de ágio.
Sob este prisma, assevera que o Instrumento Particular de Compromisso de
Incorporação de Ações (Doc. 10) o preço de aquisição da ÁGORA foi estabelecido em
três parcelas. A “Parcela C” do preço estava referenciada no valor de mercado de
6.271.398 ações da Bovespa e das 9.605.466 ações da BM&F que a ÁGORA CTVM
possuía em março de 2008.
A aquisição das ações da ÁGORA promoveu-se com a entrega de ações da BBI atrelado
ao contrato de opções celebrado com o BRADESCO. Aliás, declara que o
conglomerado não tinha a pretensão de adquirir as ações de titularidade da ÁGORA
CTVM, no entanto, encontravam-se com sua negociação vedada em face da vigência de
período de bloqueio (lockup) que alcançava as ações da Bovespa e da BM&F.
Decidiu-se que os antigos acionistas da ÁGORA receberiam do impugnante os valores
correspondentes ao valor de mercado das ações da Bovespa e da BM&F e, após o
término do período de lockup, poderiam exercer uma opção de venda das ações, cujo
preço de exercício a ser pago corresponderia ao valor de liquidação de venda das
aludidas ações no valor de mercado, nos termos da cláusula do “Contrato de Opções de
Compra e de Venda de Ações Lockup).
Assevera que o BRADESCO estava ciente e preparado para o exercício da opção de
venda deste lote de ações do impugnante, razão pela qual pode adquiri-las diretamente,
sem necessidade de passagem pela ABAETÊ.
Encerrando este tópico da defesa, assevera que a intermediação da holding e seu caráter
de empresa veículo não se qualifica como motivação que implique na invalidade da
amortização fiscal do ágio, visto que teria atendido as premissas necessárias para
legitimação da transação em sua integralidade. Respalda a tese mediante precedentes do
CARF.
(...)
Sob outro aspecto, diverge frontalmente da assertiva da autoridade lançadora, segundo a
qual se acusou pela artificialidade das operações societárias que implicariam na
inexistência de direito de exercício da amortização fiscal do ágio apurado na Abaetê.
Neste sentido, repisa que houve duas operações com coisa, preço e consentimentos
distintos:
1) Incorporação das ações da ÁGORA pela BBI (impugnante):
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

2) Aquisição de ações da BBI (impugnante) pela Abaetê:

Pautado nestas assertivas, compreende que resta claro que houve duas operações de
compra e venda distintas e que, por força de disposição normativa expressa, garantem
ao impugnante o exercício do direito de amortização fiscal de ambos os ágios apurados
com fundamento em rentabilidade futura (ÁGORA e ABAETÊ).
Salienta que a distinção dos ágios se revela com base no teor dos laudos de avaliação
econômico-financeira associados às respectivas operações.
Diante disto, certifica que descabido a afirmativa de que o sobrepreço tem origem em
uma única aquisição de sociedade (ÁGORA), bem assim que o ágio origina-se de
suposta engenharia societária inoponível ao Fisco.
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Além disto, protesta que o conglomerado não teve qualquer responsabilidade pelo fato
das ações serem negociadas em um curto espaço de tempo após o evento de
incorporação de ações, razão pela qual entende infundada a presunção de que houve um
encadeamento das step transations sem nenhum propósito negocial.
Nesse sentido, infere descabida a glosa dos valores amortizados.
Sob outra ótica, reclama a inadmissibilidade de adição à base imponível da CSLL de
valores concernentes à despesas com a amortização de ágio ante ausência de
fundamentação normativa que respalde a providência. Respalda sua tese com
precedentes do CARF.

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente, o que levou a Recorrente
a apresentar recurso voluntário, cujo provimento foi negado com base no referido Acórdão no
1402-003.858.
Intimada dessa decisão, o contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
1.167/1.184), sustentando a existência de vícios de omissões, contradições e obscuridades no
julgado.
Despacho de fls. 1.266/1.281 rejeitou os embargos.
Em seguida houve apresentação do recurso especial, por meio do qual alega-se
divergência em relação às seguintes matérias: a) Nulidade da Decisão Recorrida - Ausência de
Devida Fundamentação; b) Da Impossibilidade de se Aplicar a Teoria do Propósito Negocial;
c) Da Existência do Propósito Negocial em Decorrência de Motivação Econômica das
Operações; d) Da Existência do Propósito Negocial em Face De Estra Alternativa Para
Aproveitamento Fiscal do Ágio; e) Da Validade das Supostas “Empresas Veículos”; f)
Inexistência de Previsão Legal para a Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a
Da Impossibilidade do Fisco Desconsiderar os Negócios Jurídicos Praticados pelo Contribuinte
– Inaplicabilidade do Art. 116, § Único, do CTN; g) Da Inexistência de Previsão Legal a
Adição, à Base de Cálculo da CSLL, da Despesa com a Amortização de Ágio Considerada
Indedutível pela Fiscalização.
O Apelo foi admitido parcialmente, nos seguintes termos (fls. 1.843/1.869):
(...)
III.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL
Foram indicados para este subtema 2 (dois) paradigmas não reformados: Ac. no 1302-
003.290 e Ac. n° 1302-002.045.
Paradigma 1 - Ac. no 1302-003.290:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE.
O legislador tributário não desconsidera o fato de o contribuinte buscar uma maneira
menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por motivos tributários, societários,
econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça licitamente. A reestruturação
societária perpetrada pelo contribuinte, por si só, não desfigura a operação, notadamente
quando a fiscalização não demonstra a ocorrência dolo, fraude ou simulação.
LANÇAMENTOS CONEXOS. CSLL.
Na ausência de especificidades, aos lançamentos formalizados a partir da mesma base
fática aplica-se o mesmo julgado
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Paradigma 2 – Ac. n° 1302-002.045:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O registro contábil do ágio não afeta o resultado tributável antes de sua amortização
fiscal, e assim não integra a atividade de apuração do crédito tributário. Logo, somente
se cogitará de revisão da atividade de lançamento a partir do momento em que esta for
praticada, ou seja, a partir do momento em que a amortização do ágio afetar a
determinação do crédito tributário. Não resta configurada a hipótese de decadência no
presente caso.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam
que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente, com fins ao
aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o fato de o
contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por
motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça
licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
CSLL. DECORRÊNCIA.
O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica aplica-se, mutatis mutandis, à
tributação decorrente dos mesmos fatos e elementos de prova.
(...)
Com efeito, em síntese, o acórdão recorrido fixou entendimento de que seria
indedutível a amortização do ágio, quando uma sociedade controlada (autuada), sem
demonstrar haver propósito negocial na operação, tendo como único objetivo a
obtenção de benefício fiscal (amortização do ágio), incorpora a sociedade controladora
(“empresa veículo”), em cujo patrimônio constava registro de ágio com fundamento em
expectativa de rentabilidade futura da própria controlada.
Ou seja, por esse raciocínio lógico, o recorrido deixou claro que não admitiria a
existência de intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas
(empresas veículos), sem que houvesse a identificação de um propósito negocial que
não fosse a mera economia tributária.
De outra banda, nos paradigmas não se vislumbra qualquer irregularidade nessas
operações societárias em que resta configurada a utilização lícita (sem fraude ou
simulação) de interposição de pessoa jurídica (empresa veículo), independente de haver
propósito negocial, nas operações de alienação de investimentos, para fins exclusivos de
permitir a fruição do benefício fiscal da dedutibilidade da amortização do ágio pago
pela incorporadora.
Por outras palavras, em operação assemelhada, de planejamento tributário envolvendo a
transferência de ágio através de empresas veículos, verifica-se que os respectivos votos
paradigmáticos se pautaram pela completa desconsideração da apontada ausência de
propósito negocial da empresa veículo – fundado na falta de respaldo legal no nosso
ordenamento jurídico desse conceito jurídico - e que ultrapassado isso não haveria
óbices à amortização do ágio pela empresa que recebeu o ágio transferido, “tendo
os atos sido procedidos em conformidade com a lei; não havendo fraude, dolo ou
simulação na execução dos mesmos” (paradigma 1).
Seguem trechos relevantes do primeiro paradigma:
[...]
Como exposto, o princípio da estrita legalidade aplicado à Administração, compreende a
ideia de subordinação da Administração Pública às leis, sendo que esta somente poderá
fazer aquilo determinado em lei, e não aquilo que a lei expressamente proibir.
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não cabe à
Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme os ditames
legais. A alegação de que as operações realizadas não tiveram real propósito negocial
advém de construção jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no nosso
Ordenamento Jurídico, justamente por conflitar com uma gama de princípios, como o da
Legalidade Tributária, descrito acima, além de outros princípios como a livre de
iniciativa, estes últimos provenientes da Ordem Econômica.”
[...]Logo, em face do exposto, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a lei;
não havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não sendo dada a
análise quanto à existência, ou não, de propósito negocial, considero PROCEDENTE o
pedido de cancelamento integral dos autos de infração recorridos.
[...]
Seguem trechos do segundo paradigma:
[...] Como visto, a autuação baseia-se na necessidade de existência de propósito
negocial para realização de operações societárias. Aqui, a controvérsia se desdobra na
possibilidade das Autoridades Administrativas, quando da análise das operações de
reestruturação societária que originaram o ágio e/ou de sua transferência – mais
especificamente na criação de empresa veículo em conformidade com a lei – possam
entrar na motivação do contribuinte para proceder de tal forma. Assim, as Autoridades
verificariam se as mesmas estariam providas de algum propósito negocial, podendo,
conforme o caso, desconstituí-las, requalificá-las, glosar possíveis amortizações de ágio,
etc.
(...)
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não cabe
à Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme os ditames
legais. A alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção
jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no nossoOrdenamento Jurídico,
justamente por conflitar com uma gama de princípios, como o do Legalidade Tributária,
descrito acima, além de outros princípios como a livre de iniciativa, estes últimos
provenientes da Ordem Econômica. Neste sentido, colaciono as seguintes ementas
provindas de Acórdãos deste Conselho:
(...)
As ementas acima são contundentes ao afirmarem que a existência de propósito negocial
seria apenas um “plus” para demonstrar a validade e lisura das operações societárias;
não havendo fundamento para a referida exigência no âmbito da legalidade, nem
cabendo à Administração realizar exigências diversas das previstas em lei. (Destaques
da Recorrente)
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR este tema em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.
(...)
III.7 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO
Para esta matéria a Recorrente apresentou os seguintes paradigmas: Ac. n° 9101-
002.310 e Ac. n° 1103-00.63011, que foram assim ementadas:
Paradigma 1 – Ac no 9101-002.310:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIB ILIDADE. A amortização contábil
do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo determinação legal
expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro real, o respectivo
valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base tributável. Não há,
porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição
Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela oridade
lançadora.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO
ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Paradigma 2 - Ac. n° 1103-00.630:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Exercício: 2001
Ementa: ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS. AMORTIZAÇÃO.
VINCULAÇÃO A FUNDAMENTO ECONÔMICO ESPECÍFICO – RENTABILIDADE
FUTURA.
A legislação (§ 3o do art. 20 do Decreto-lei no. 1.598/77) exige do contribuinte, na
hipótese de pagamento de ágio em vista de rentabilidade futura, esteja o fundamento
econômico indicado em demonstração específica, arquivada na escrituração.
_ as pessoas jurídicas podem, sem qualquer restrição, procederem ao pagamento e ágio
na aquisição de participações acionárias (procedimento corrente, inclusive), estando
autorizadas a procederem à amortização do ágio com base na expectativa de
rentabilidade futura, não se exigindo a concretização desta.
A Recorrente procura demonstrar a divergência, alegando, em apertada síntese, que não
haveria na legislação fiscal, conforme decidido pelo ac. combatido, qualquer previsão
no sentido de que as despesas de ágio consideradas indedutíveis na apuração do lucro
real também o serão na apuração da base de cálculo da CSLL, que segue regras
próprias. (...)
Análise do primeiro paradigma: Ac. no 9101-002.310
(...)
Portanto, como as situações fáticas diversas é que levaram a conclusões também
diversas, REJEITA-SE este primeiro paradigma para efeito de comprovação da
admissibilidade.
Análise do segundo paradigma: Ac. n° 1103-00.630
Diferente do anterior, trata-se de situações deveras assemelhadas, dado que versou sobre
caso em que se discutia sobre o ágio incentivado e seu reflexo na CSLL.
Dessa forma, enquanto o recorrido em face da conclusão que a amortização do ágio
seria indedutível da base de cálculo do IRPJ, tratou a sua repercussão na base da CSLL
como uma matéria reflexa, na medida em que constatou a existência de previsão legal
que determinaria a aplicação das mesmas regras de apuração do IRPJ para a CSLL. De
outra banda, em sentido oposto, o segundo paradigma tratou a repercussão do ágio na
CSLL como um tema completamente autônomo, aduzindo que não haveria previsão
legal específica para indedutibilidade da CSLL deixando subentendido que isso
independeria da sorte do lançamento do IRPJ quanto à dedutibilidade do ágio.
Pelo exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria, mas apenas através do segundo
paradigma (Ac. n° 1103-00.630).
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, OPINO por DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
do Sujeito Passivo (art. 68, §2o, do Anexo II do RICARF) para que sejam rediscutidas
apenas às seguintes matérias (e temas correlacionados):
1) Amortização do ágio – através do tema:
- “III.2. DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO
PROPÓSITO NEGOCIAL COMO FUNDAMENTO/MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO FISCAL”;
2) III.7 - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMO
e NÃO ADMITIR os demais temas:
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

(...)

Em relação às matérias não admitidas, o contribuinte apresentou Agravo (fls.
1.877/1.900), tendo sido este rejeitado (fls. 1.936/1.954).
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 1.964/1.982). Não
questiona o conhecimento recursal, pugnando apenas pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e atendeu os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida quanto ao seu
seguimento.
Não obstante, entendo, em sentido oposto ao do juízo prévio de admissibilidade,
que, em relação à matéria denominada “DA IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A
TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL”, o primeiro paradigma (Acórdão no 1302-003.290)
não é hábil a demonstrar o alegado dissídio.
Isso porque, da análise desse julgado, constata-se que naquele caso discutiu-se a
legitimidade ou não de “planejamento tributário” consistente na segregação de atividades, tendo
prevalecido o entendimento de que o contribuinte demonstrou em sua defesa a legitimidade das
operações societárias produzidas (página 54 do Acórdão). Foi nesse contexto específico, distinto
da estrutura aqui analisada, que aquele Colegiado se pronunciou no sentido de que, restando
demonstrado o propósito negocial, não há como a fiscalização afastar os efeitos desta (página
55).
Trata-se, contudo, de precedente que não guarda similitude fático-jurídica com a
decisão ora recorrida, prejudicando a caracterização do necessário dissídio.
Por outro lado, do segundo paradigma (Acórdão no 1302-002.045) extrai-se que:
Relatório
(...)
Do Termo de Verificação Fiscal (em Documentos Diversos - Outros Doc.21) extraem-
se os detalhes da autuação, que a seguir se reproduz, de forma resumida, mas com as
palavras dos autuantes, litteris.
[...]
10. O objeto principal da presente autuação corresponde à glosa de deduções da
amortização de ágio das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos-calendário 2009 a
2012 de RAIA, sociedade sucedida pela fiscalizada RAIA-DROGASIL.
11. A ilicitude da amortização decorreu da intercalação da sociedade-veículo GRAPPA
entre os investidores PRAGMA e GAVEA e a investida RAIA. Apesar de PRAGMA e
GAVEA manifestarem claramente a intenção de adquirir participações em RAIA,
realizaram tal operação por intermédio de GRAPPA, sociedade que havia sido criada
poucos dias antes da aquisição e que foi incorporada por RAIA, quando então RAIA
passou a amortizar ilicitamente o ágio gerado em decorrência da sua própria aquisição.
12. Conforme demonstraremos a seguir, a intercalação de GRAPPA teve o propósito
exclusivo de possibilitar a amortização do ágio na aquisição do investimento em RAIA
por PRAGMA e GAVEA.
13. Em razão da ação intencional para evadir-se do pagamento dos tributos, a multa foi
qualificada ao patamar de 150%.
14. Em razão da incorporação de RAIA por RAIA-DROGASIL ocorrido em 2012, a
autuação foi promovida contra RAIA-DROGASIL na condição de responsável por
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

sucessão. A responsabilidade se estendeu também às multas pela razões expostas no item
específico deste termo de verificação.
(...)
40. A GRAPPA foi uma empresa de duração efêmera, que se caracterizou como uma
empresa-veículo, ou seja, aquela que se intercala entre o real adquirente (no caso,
PRAGMA e GAVEA) e a adquirida (especificamente, RAIA) com o único propósito de
conduzir, ilicitamente, o ágio.
(...)
Voto
(...)
Desta feita, não há contestação quanto à legitimidade do ágio formado nas operações
societárias em análise. A essência da autuação, então, repousa na utilização da suposta
empresa-veículo GRAPPA que, além de ter operado em um curto espaço de tempo, não
possuía qualquer substrato societário, segundo a fiscalização, sendo seu único propósito
o de conduzir ilicitamente o ágio. Vejamos trecho do Acórdão de Impugnação:
(...)
Desta forma, o Acórdão recorrido referendou o lançamento tributário procedido pela
Autoridade Fiscal sustentando, como visto, que a constituição da empresa GRAPPA,
tinha a única finalidade de servir de canal de passagem do ágio anteriormente apurado,
pois, a evidência de sua efêmera duração, da inexistência de atividades operacionais,
além de ser um caminho mais longo e oneroso para realização da operação societária,
não haveria outro motivo, que não o tributário, a motivar a constituição da mesma.
Como visto, a autuação baseia-se na necessidade de existência de propósito negocial
para realização de operações societárias. Aqui, a controvérsia se desdobra na
possibilidade das Autoridades Administrativas, quando da análise das operações de
reestruturação societária que originaram o ágio e/ou de sua transferência - mais
especificamente na criação de empresa-veículo em conformidade com a lei - possam
entrar na motivação do contribuinte para proceder de tal forma. Assim, as Autoridades
verificariam se as mesmas estariam providas de algum propósito negocial, podendo,
conforme o caso, desconstituí-las, requalificá-las, glosar possíveis amortizações de ágio,
etc.
(...)
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não cabe à
Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme os ditames
legais. A alegação de "inexistência de propósito negocial" advém de construção
jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico,
justamente por conflitar com uma gama de princípios, como o da Legalidade Tributária,
descrito acima, além de outros princípios como a livre de iniciativa, estes últimos
provenientes da Ordem Econômica.
Neste sentido, colaciono as seguintes ementas provindas de Acórdãos deste Conselho:
(...)
À vista do exposto, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a lei; não
havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não sendo dada a análise
quanto à existência, ou não, de propósito negocial, considero indevida a glosa
procedida, bem como a qualificação da multa de ofício.

Como se percebe, trata-se de decisão que possui semelhança fático-jurídica com a
presente, afinal lá, ao contrário daqui, a glosa de amortização fiscal de ágio pago por empresa-
veículo que acabou sendo extinta por incorporação reversa foi afastada.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Aplicando, então, o racional desse paradigma, o presente Julgador consegue criar
a convicção de que a decisão recorrida seria reformada caso submetida a julgamento pelo
Colegiado que julgou o caso comparado. Daí a divergência.
Quanto à matéria “INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO
À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO”,
não conheço do Apelo por ora me curvar ao que restou decidido por essa E. 1a Turma no
Acórdão no 9101-006.3741, julgado este que recebeu a seguinte ementa:
CSLL. AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA.
Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham tratado
de amortização de ágio em contextos jurídicos diversos.
O paradigma 9101-002.310 não tratou de despesas com amortização de ágio deduzidas
após incorporação, mas de participação mantida na investidora. Já o caso dos autos
discute a glosa de despesas com amortização de ágio tomadas em razão da
incorporação, e pretensamente registradas com base nos critérios trazidos pela Lei
9.532/1997. Panoramas jurídicos diversos, portanto.
Quanto ao paradigma 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização fiscal
do ágio na forma da Lei 9.532/1997, e seu voto condutor traga argumentos contrários à
indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, naqueles autos foi dado
provimento integral ao recurso voluntário, afirmando-se o não cabimento da glosa não
só na base da CSLL, como também do IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF
decidiu a questão sob circunstâncias distintas daquelas que a Contribuinte quer ver
prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência de CSLL seja cancelada ainda que
afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ.

Feitas essas considerações, o recurso especial da contribuinte deve ser conhecido
parcialmente.

Mérito
Por questões de objetividade e clareza, passaremos inicialmente a abordar de
forma genérica a polêmica que gira em torno de despesas com ágio, para apenas em seguida
enfrentar diretamente o direito ou não de sua dedução nesse caso concreto.
Muito embora a Lei no 9.532/1997 tenha sido publicada há mais de 20 (vinte)
anos, a interpretação dos requisitos legais para os contribuintes fazerem jus à dedução fiscal lá
prevista constitui ainda matéria cercada de tremenda insegurança jurídica, não só pela
instabilidade da jurisprudência administrativa, mas também pela sucessão de teses, rótulos e
preconceitos em torno da natureza jurídica e tratamento fiscal do ágio.
De acordo com Marcos Lisboa e Vanessa Canado2:
Existem três mitos sobre o ágio. O primeiro está relacionado à intenção do governo ao
permitir a dedução fiscal com a publicação da Lei 9.532 em 1997. Muitos textos,

1 Sessão de 09 de novembro de 2022. Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa,
Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
2 Artigo “Três mitos sobre o ágio em aquisições”, publicado no Valor Econômico de 2 de Julho de 2018.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

debates e até decisões do Carf parecem supor que o ágio foi estabelecido para estimular
as privatizações dos anos 90, afinal representaria uma vantagem adicional de 34% para
o comprador.
Apesar da coincidência entre o período da publicação da lei e as privatizações, a
exposição de motivos do Ministério da Fazenda faz referência a outra razão: regular a
utilização do ágio tendo em vista os planejamentos tributários decorrentes da aquisição
de empresas deficitárias. É provável que a referência seja às operações feitas com base
no art. 34 do Decreto-Lei 1.598/77, que permitiam dedução integral e imediata, como
perda de capital, da diferença entre o valor de aquisição e o acervo líquido da empresa
incorporada. Pela exposição de motivos, o ágio nunca esteve restrito às privatizações e
foi criado para mitigar um planejamento tributário considerado “não ortodoxo”.
O segundo mito é o de que o ágio é um benefício fiscal. Essa afirmação surpreende, já
que ele foi criado para mitigar planejamentos tributários, além de desconsiderar que o
ágio compõe o preço de venda, e deveria ser tributado pelo ganho de capital.
Independente disso, a aquisição de participações em empresas pode ser vista e regulada
como qualquer outro investimento. Comprar uma participação societária não deveria ser
mais ou menos oneroso do que comprar uma máquina ou outro ativo não-circulante. Os
valores pagos pelas máquinas são deduzidos pelo seu prazo de vida útil, via
depreciação, e aqueles pagos pelos intangíveis, pelo prazo de utilização do direito.
O ágio, entretanto, possui uma particularidade, pois não se relaciona a um ativo com
prazo de vida útil definido. Seu fundamento é a expectativa de rentabilidade futura da
investida, decorrente, por exemplo, de ganhos de sinergia. Nesse caso, qual o prazo para
amortizá-lo? Existem dois caminhos: amortização por um prazo prefixado ou
impossibilidade de amortização.
Antes de 2009, a regra contábil utilizava o primeiro caminho. A amortização do ágio era
feita no prazo, extensão e proporção dos resultados projetados, observado o máximo de
10 anos. As regras tributárias também seguiram esse caminho a partir de 1997, com a
Lei 9.532 permitindo a dedução em 5 anos.
A partir de 2009, com a adoção do IFRS, esse caminho foi abandonado pela
contabilidade e o ágio (goodwill) não pode mais ser amortizado. A legislação tributária
não alterou a opção pela dedução em 5 anos na reforma preparasua especificamente
para tratar das diferenças entre o novo padrão contábil (IFRS) e as normas tributárias
(Lei 12.973/14).
O terceiro mito é o de que o ágio beneficia o comprador, em razão da dedução de parte
do preço pago na apuração do lucro tributável. Juridicamente, essa é a premissa que
justifica as autuações. Esqueceram de combinar com a economia.
Em um mercado competitivo, qualquer vantagem previsível que decorre da compra está
embutida no preço de venda, como o ativo fiscal de 34% do ágio. O benefício, portanto,
é apropriado pelo vendedor, e não pelo comprador. O comprador pagou o preço
acordado e realiza o investimento pelo prazo legalmente definido. No caso das
privatizações, o beneficiário, a propósito, era o próprio Estado.
Pode-se alterar a norma legal do ágio e impedir a sua dedutibilidade. A conta não será
paga pelo comprador, mas pelo vendedor, com o menor preço de venda.
Não somos um país pobre à toa. A incerteza sobre a regra para o aproveitamento do
ágio decorrente do vai-e-vem da jurisprudência e as interpretações equivocadas sobre os
seus beneficiários ilustram o imenso esforço que fazemos para prejudicar o ambiente de
negócios e a geração de renda.

Com efeito, podemos dizer que a “novela ágio” começou com o Decreto-Lei no
1.598/1977, publicado com a finalidade de adequar a legislação tributária ao então novo
regramento contábil previsto na Lei no 6.404/1976, notadamente no que diz respeito ao
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

tratamento da diferença entre o custo de aquisição e o valor do investimento avaliado pelo
método de equivalência patrimonial – MEP.
Com base no artigo 248 da Lei no 6.404/1976 (LSA), os investimentos
considerados relevantes nos termos desta lei estão sujeitos ao MEP, o que significa dizer que
devem ser registrados no balanço da investidora pelo valor correspondente à sua participação no
patrimônio líquido da investida, submetendo-se, assim, à apuração de diferenças, para mais ou
para menos, em relação ao custo de aquisição3.
É importante notar, logo neste início de exposição, que a legislação societária
(LSA) não fez (e ainda não faz) nenhuma referência a ágio ou deságio, prescrevendo apenas
quem está sujeito ao MEP.
Já o Legislador tributário prescreveu, já na redação originária do artigo 20 do
Decreto-Lei 1.598/774, que os investimentos sujeitos ao MEP deveriam ser desdobrados em duas
rubricas:
(a) valor de patrimônio líquido na época da aquisição (patrimônio líquido da
sociedade x percentual de participação), e
(b) ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de patrimônio líquido descrito acima.
Note-se, aqui, que foi o próprio Direito Tributário que, após incorporar por
remissão à figura societária do método de equivalência patrimonial (o MEP), veiculou um
conceito próprio de ágio ou deságio, representados justamente pela diferença (positiva ou
negativa) apurada em razão do MEP.
Ainda previa o § 2o do artigo 20, também de maneira inovadora, afinal a lei
societária não fazia nenhuma referência às suas possíveis origem, que o lançamento do ágio ou
deságio deveria indicar seu fundamento econômico, dentre os seguintes:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; ou
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Não obstante as potenciais intersecções da origem do ágio, a legislação tributária
daquela época, apesar de fazer menção às possíveis razões econômicas que poderiam levar a
apuração do ágio ou deságio, não previa o tratamento fiscal da baixa do investimento (e,
consequentemente, da mais valia) em função do seu fundamento econômico (motivo do ágio),
conforme prescrição dos artigos 25, 31, 335 e 34 do Decreto-Lei no 1.598/77, in verbis:

3 Antes da LSA, o Decreto-Lei n. 2.627/1940, por meio do seu artigo 129, determinava a avaliação de todo tipo de
investimento com base no custo de aquisição efetivo.
4 Artigo 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que
trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas do custo de
aquisição do investimento.
5 Esse artigo foi alterado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Artigo 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo
33.

Artigo 31 - Serão classificados como ganhos ou perdas de capital, e computados na
determinação do lucro real, os resultados na alienação, inclusive por desapropriação (§
4o), na baixa por perecimento, extinção, desgaste, obsolescência ou exaustão, ou na
liquidação de bens do ativo permanente.

Artigo 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(...)

Artigo 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das
ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será computado na
determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas: (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014)
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e
o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para
efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como ativo
diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos; (Revogado pela Lei no 12.973, de
2014)
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a
parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de capital
correspondente a bens do ativo permanente se: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de capital
diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada período-base; e
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do ganho de
capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção monetária anual, por
ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na correção do ativo
permanente. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do ganho
de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de quotas de
depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou despesa operacional.
(Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (grifamos)

Da leitura desses dispositivos, verifica-se que desde 1977 o ágio gerado na
aquisição de participações societárias já possuía efeitos fiscais quando da liquidação do
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

investimento por fusão, incorporação ou cisão, afinal o contribuinte estava sujeito ao comando
legal que determinava a apuração de um ganho tributável ou uma perda de capital dedutível
nessas operações.
Assim dispunha o referido art. 34: nas hipóteses de fusão, incorporação ou cisão
de empresas com investimento entre elas (ou, nas palavras do Legislador, da extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra), o resultado do confronto entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor do acervo líquido avaliado a mercado que as substituir: se
negativo, poderia ser deduzido fiscalmente como perda de capital, inclusive com a opção,
prevista na norma, deste saldo ser registrado no Ativo Diferido para amortização em até 10 (dez)
anos; e se positivo, deveria ser tributado como ganho de capital.
Ora, sendo uma parcela integrante do custo de aquisição do investimento, resta até
lógico, dentro do contexto da tributação da renda líquida, que o ágio seja dedutível quando da
liquidação ou baixa deste ativo, sob pena de tributar o próprio patrimônio, e não o lucro.
Ao contrário do que alguns autores afirmam, o direito à dedução do ágio não
constitui um benefício fiscal em sentido técnico (renúncia estatal), tendo em vista que a sua
natureza é de custo incorrido na aquisição de participação societária (ativo), custo este que, na
ausência de regra legal específica, já seria dedutível como perda (decréscimo patrimonial)
quando da liquidação do investimento.
Como bem observou João Francisco Bianco6:
Sendo o ágio uma parcela do custo de aquisição do investimento, o art. 25 do Decreto-
Lei n. 1.598/1977 está absolutamente correto ao estabelecer que a contrapartida da
redução do valor do ágio não será computada na determinação do lucro real, enquanto
não houver a baixa ou liquidação do investimento.
O comando previsto no art. 25 do Decreto-Lei n. 1.598/1977 não decorre do fato de que
o resultado de equivalência patrimonial é neutro para fins fiscais, mas, sim, da
constatação de que o custo de aquisição do investimento permanece registrado no ativo
da pessoa jurídica enquanto não houver nenhum evento de realização que justifique o
seu trânsito em resultado. Trata-se, portanto, da mesma regra aplicável a qualquer outro
bem de capital adquirido pela pessoa jurídica, que não esteja sujeito à depreciação,
amortização ou exaustão, como ocorre, por exemplo, com um terreno.
Em outras palavras, o ágio é neutro antes do evento de incorporação, fusão ou cisão,
porque o investimento ainda não foi realizado, assim como o resultado de equivalência
patrimonial é neutro porque os lucros ou dividendos da sociedade investida ainda não
foram distribuídos, refletindo mero ajuste contábil de caráter provisório e aproximado,
que tem o objetivo de ajustar o valor do investimento para refletir a situação econômica
atual da sociedade investida.

Dúvidas existiam, na verdade, sobre a aplicação do tratamento fiscal na hipótese
de incorporação da empresa investidora pela investida, até mesmo porque a legislação, além de
não tratar da incorporação reversa de forma expressa, se valia da expressão extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, o que poderia, ao menos em uma leitura mais
apressada, dar margem para uma interpretação no sentido de que a dedução estaria restrita à
incorporação direta, afinal é a investidora quem possui ações ou quotas da investida, e não vice-
versa.

6 Ainda o ágio pago na aquisição de investimento. In: Controvérsias Jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. P.
203.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Quanto ao fundamento econômico do ágio (razão econômica), este até então não
tinha influência no seu tratamento fiscal, uma vez que a norma fiscal até então vigente, conforme
visto, não criava distinções em razão disso ou de qualquer outro motivo. O que a lei determinava,
repita-se, era que a perda de capital passível de dedução deveria corresponder à diferença entre o
valor contábil das ações ou quotas e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado.
Nesse contexto, e decorridos 20 (vinte) anos da vigência do Decreto-Lei no
1.598/77, os Poderes Executivo e Legislativo resolveram estabelecer novo tratamento fiscal para
a “baixa do ágio” por fusão, incorporação ou cisão, o que foi feito através das regras introduzidas
pela Medida Provisória no 1.602/19977, a qual, após sua conversão na Lei no 9.532/1997, passou
a regulamentar a matéria no bojo dos artigos 7o e 8o, in verbis:
Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 19778: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;

7 Da exposição de motivos da Medida Provisória (publicada no Diário do Congresso Nacional de 02.12.1997
(páginas 18.021/18.023) extrai-se que:
Tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência o incluso Projeto de Medida Provisória, que altera a
legislação tributária e dá outras providências.
2. O Projeto se insere no contexto de modernização e aperfeiçoamento da legislação tributária do País, que vem
sendo perseguido ao longo do Governo de Vossa Excelência, com a finalidade de torna-la mais compatível com a
realidade econômica atual.
3. O Projeto, ao mesmo tempo que estabelece formas para prevenir a evasão de receita tributária e reduzir a renuncia
fiscal decorrente de todos os incentivos fiscais atualmente em vigor, cria mecanismos que estimulam a atividade
produtora e viabilizam operações entre empresas nacionais e do exterior.
(...)
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da aquisição, por uma pessoa jurídica,
de participação societária no capital de outra, avaliada pelo método de equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas empresas, utilizando dos já
referidos ‘planejamentos tributários’, vêm utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio
pela participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer, mas, com certeza, ficarão
restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que
possa incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.”
8 Artigo 20 - (...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento econômico:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua
contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo anterior deverá ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.

Percebe-se, assim, que houve por bem o Legislador:
(i) alterar a redação (caput do artigo 7o) quanto à pessoa jurídica que pode se valer
da norma: o texto originário dispunha que o direito à dedução seria da empresa que possuía na
outra ações ou quotas extintas por incorporação, fusão ou cisão, ao passo que a nova redação
permitiu o aproveitamento fiscal do ágio pela empresa que detenha participação
societária adquirida com ágio.
(ii) estabelecer a dedução fiscal como perda de capital apenas à baixa do ágio com
fundamento na rentabilidade futura da investida, podendo esta perda ser aferida agora com base
no valor contábil do acervo (e não mais necessariamente por valor a mercado9), mas com
diferimento mínimo à razão de 1/60 para cada mês do período de apuração;

9 No regime anterior, conforme visto, a perda de capital apurada nos eventos societários implementados a valor
contábil não era dedutível. A legislação até então vigente condicionava a dedução a apuração do acervo líquido a
mercado.
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

(iii) estender a dedução fiscal do ágio também aos investimentos não sujeitos ao
MEP; e
(iv) autorizar expressamente a aplicação deste regime tributário não só na
incorporação direta, mas também na incorporação reversa.
O artigo 7o da Lei no 9.532/1997, portanto, reconheceu o direito da empresa que
detém investimento adquirido com ágio fundamentado na expectativa de rentabilidade futura,
após fusão, cisão ou incorporação com a empresa investida, deduzir como perda de capital à
baixa do ágio por extinção do investimento.
Na prática, sob a vigência das regras legais veiculadas pelos artigos 7o e 8o da Lei
9.532/1997, nem é preciso dizer que a dedução fiscal da perda de capital, que, repita-se, passou a
poder ser calculada a valor contábil, seja pelas pessoas jurídicas que detinham o investimento
adquirido com ágio demonstrado pela rentabilidade futura da investida, seja pela investida
quando da incorporação reversa expressamente autorizada pela lei, deu tremendo fôlego ao
mercado de aquisições de empresas estatais e, consequentemente, às fusões, cisões e
incorporações de sociedades.
Obviamente que o aproveitamento de 34% do ágio (IRPJ – 25% + CSLL – 9%),
que notoriamente influenciava o próprio preço do negócio, constituiu um meio eficaz para atrair
propostas mais rentáveis, inclusive por investidores estrangeiros, atendendo o propósito da
própria lei tributária em questão.
Como pontua Valter Lobato10:
É preciso destacar que a autorização legal de amortização fiscal do ágio surgiu no
contexto do Plano Nacional de Desestatização (PND), levado a efeito pelo Governo
Federal à época. Tinha-se o objetivo claro de atrair investimentos, primordialmente
externos, que deveriam recair sobre empresas estatais brasileiras, como foi o caso das
empresas de telefonia. Contudo, é preciso apontar que a lei não ficou restrita a
investimentos em estatais, ou seja, àqueles que seriam realizados no âmbito do PND,
mas sim toda e qualquer aquisição, nos termos da referida lei.

Desde então, ou seja, após a edição da Lei 9.532/97, a figura do "ágio"
fundamentado na rentabilidade futura foi sendo amplamente utilizada também no contexto de
aquisições entre particulares, partes independentes ou não, em operações lícitas, ilícitas ou
simuladas, o que acabou colocando o assunto ágio como um dos principais alvos de autuações
fiscais.
A crescente utilização da dedução de ágio, todavia, chamou a atenção das
autoridades fiscais, que reagiram com um verdadeiro “caça às bruxas” às operações com ágio,
passando a autuar os contribuintes muitas vezes no modo "piloto automático", mas sem perceber
que, em grande parte dos casos, acabaram confundindo operações feitas ao abrigo da lei com
operações simuladas ou fraudulentas, estas sim repudiáveis.
Muitas vezes, aliás, a negação ao direito de amortizar o ágio nos termos dos
artigos 7o e 8o da Lei n. Lei 9.532/97 parte de argumentos exclusivamente contábeis, não
raramente até com menção específica a dispositivos previstos em normativos de órgãos
regulatórios ou contábeis, como CVM e o CPC, mas que, a todo rigor, não devem prevalecer
quando conflitantes com a legislação fiscal.

10 O Novo Regime Jurídico do Ágio na Lei 12.973/2014. In: O ágio no direito tributário e societário: questões atuais.
São Paulo: Quartier Latin. 2015. P. 101.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

É certo que, dentro do contexto da convergência e uniformização das regras
contábeis brasileiras com as normas e princípios contábeis internacionais, o ágio por expectativa
de rentabilidade futura (goodwill) não mais está sujeito à amortização contábil, sujeitando-se ao
teste de recuperabilidade (impairment) pelo menos uma vez ao ano, na linha do que determina o
Pronunciamento Contábil no 1 do CPC (“Redução ao Valor Recuperável de Ativos”).
Ocorre que esse regramento contábil acabou sendo regulamentado pela legislação
tributária apenas com o advento da MP 627/2013, convertida na Lei n. 12.973/2014, lei esta que
alterou a regra fiscal prevista no artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77, mas que, por ser posterior
aos fatos geradores ora analisados, não será objeto de nossa análise.
Pois bem.
De acordo com o voto vencedor do acórdão ora recorrido:
(...)
O entendimento da Fiscalização a respeito das operações societárias foi de ausência de
propósito negocial na criação e funcionamento da Abaeté, que teve como único objetivo
permitir a amortização de ágio pelo Banco Bradesco BBI S/A, conforme excertos do
Termo de Verificação:
(...)
Verifica-se que o presente processo trata de exigência de crédito tributário
fundamentado em fato idêntico ao processo administrativo fiscal no
16327.720735/2016-86, que tratou das operações em que o Banco Bradesco BBI
amortizou e deduziu fiscalmente ágio, no valor de R$ 156.617.375,07, nos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, decorrentes da incorporação da Abaeté Holdings
Ltda empresa que pertencia ao Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/000112.
Ressalta-se que no Acórdão no 1401-003.080 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, relator
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, sessão de 22 de janeiro de 2019, proferido
no processo no 16327.720735/2016-86, prevaleceram as seguintes conclusões:
- A única função da empresa ABAETÊ, no conjunto de operações realizadas, foi
permitir a amortização de ágio pela BBI S/A, sem que sua existência tenha
qualquer função econômica que não essa.
- Uma empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e repassar
algo, em geral um ativo, sem que exista um propósito extratributário suficiente
para explicar essa circulação, independentemente de ter duração efêmera ou não,
de ser uma sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações
ou não. Vale dizer: até mesmo uma empresa longeva, operacional e que costuma
cumprir suas obrigações, pode ser usada como veículo em certa operação se
receber e repassar recursos sem propósito extratributário. Sendo assim, para
refutar a acusação de uso de empresa-veículo é inócuo comprovar que a referida
empresa teve uma certa duração, era operacional e em regra cumpria suas
obrigações, se, por outro lado, não ficar demonstrado que, em determinada
operação, havia um propósito extratributário para ela receber e repassar recursos.
- No caso dos autos, essa empresa veículo ou de passagem (ABAETÊ), por sua
vez, sustentando-se nos recursos que nela foram aportados pelo Banco Bradesco
S/A (seu controlador), adquiriu participação societária na BBI S/A com
pagamento de ágio e, posteriormente, foi incorporada por sua investida, a qual
considerou, indevidamente, a dedutibilidade da contrapartida da amortização do
ágio das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, em uma interpretação totalmente
equivocada do art. 386 do RIR/99.
- O Banco Bradesco S/A, controlador da ABAETÊ, se houvesse feito a aquisição
diretamente, não poderia ter-se beneficiado da amortização do ágio para fins
tributários, a menos que fosse objeto de incorporação ou alienasse o ativo
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

gerador do ágio. Assim, e apenas para poder valer-se da norma de dedutibilidade
do ágio na aquisição de investimentos (no caso, nas ações da BBI), prevista no
art. 8o da Lei no 9.532/97, o Banco Bradesco S/A utilizou-se de uma empresa
controlada, constituída e utilizada exclusivamente para este fim, o que não se
pode aceitar como situação que pudesse se encaixar no disposto no art.386 do
RIR/99, pois foge totalmente da finalidade daquela norma.
- Não se trata, conforme aventado pela Recorrente, de eventual ingerência pela
autoridade fiscal em sua atividade, trata-se, isto sim, de desconsiderar, apenas
para fins fiscais, a operação de incorporação efetivada pela Recorrente junto a
ABAETÊ.
- Ao contrário do que entende a Recorrente, a utilização de empresa
intermediária (ou veículo), sem qualquer função empresarial real distinta do
investimento com ágio, está, sim, vedada pelo dispositivo do art.386 do RIR/99.
- Não se encontra na legislação autorização para aproveitamento do ágio quando,
ao final da operação, o verdadeiro adquirente (Banco Bradesco S/A) e o
adquirido (Recorrente) remanescem existindo, sem que haja união do patrimônio
dessas sociedades.
- Ainda que outras formas de reorganização societária permitissem amortização
de ágio, o fato é que adotou a Recorrente a criação de empresa intermediária
(veículo) exclusivamente para possibilitar a antecipação dos efeitos fiscais da
dedutibilidade do ágio, sem outros propósitos empresariais ou negociais, e isto
caracteriza descumprimento das condições previstas em lei para o
reconhecimento e amortização do ágio.
- os atos concretos da Recorrente demonstram que a verdadeira adquirente do
investimento foi o Banco Bradesco S/A, o qual criou ou utilizou-se de empresa já
constituída do Grupo, a empresa intermediária/veículo ABAETÊ, ocasião em
que aportou os recursos necessários para a aquisição do investimento, mediante
aumento de capital. Essa empresa veículo, em seguida, adquiriu o investimento
com ágio e depois foi incorporada pela empresa investida (Recorrente), que
passa a amortizar o ágio.
- O Banco Bradesco S/A, embora tenha cedido os recursos, procura se
desvencilhar de sua condição de real adquirente das ações da BBI então detidas
pelos acionistas da Ágora e esquivou-se de, depois, incorporá-la (ou ser por ela
incorporada), para, somente a partir daí, poder amortizar o ágio. Ao invés disso,
utilizou empresa intermediária, criada exclusivamente para possibilitar a
antecipação dos efeitos fiscais da dedutibilidade do ágio, sem outros propósitos
empresariais ou negociais, o que caracteriza descumprimento das condições
previstas em lei para o reconhecimento e amortização do ágio.
- Além de não restar superada a constatação fiscal de que o ônus da aquisição das
ações da Recorrente então detidas pelos acionistas da Ágora foi suportado
efetivamente pelo Banco Bradesco S/A, apontou a Fiscalização que não há como
prosperar a possibilidade de dedutibilidade por uma pessoa jurídica, de ágio
originado na aquisição, de quotas dela mesma, por uma empresa criada somente
para tal operação de aquisição (empresa intermediária ou empresa veículo).
No presente caso, por se tratar de processo de exigência de crédito tributário
fundamentado em fato idêntico ao processo administrativo 16327.720735/2016-86,
adota-se e aplica-se as mesmas razões de decidir do Acórdão no 1401-003.080 em
relação à amortização de ágio do ano-calendário de 2010, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.784/99, passando a reproduzir o mérito do voto condutor do referido
Acórdão:
(...)
Com base nas razões de decidir do Acórdão no 1401-003.080 - 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, é inequívoco que é indedutível a amortização do ágio, quando uma sociedade
controlada (Banco Bradesco BBI S/A), sem demonstrar haver propósito negocial na
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

operação, tendo como único objetivo a obtenção de benefício fiscal (amortização do
ágio), incorpora a sociedade controladora ("empresa veículo"), em cujo patrimônio
constava registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura da
própria controlada.

Como se percebe, e seguindo a linha da acusação fiscal, a glosa do ágio restou
mantida por dois fundamentos centrais: (i) em razão da artificialidade da empresa veículo
(ABAETE), que na verdade acabou sendo desqualificada em face da sua participação na
estrutura de aquisição de participação societária ter sido tomada como ineficaz ante a
inexistência de propósito negocial; e (ii) pela ausência de confusão patrimonial entre o real
adquirente, considerado o Banco Bradesco S/A. e a empresa investida (BBI), “confusão
patrimonial” esta aferida com base na análise do fluxo financeiro dos recursos empregados na
aquisição do investimento em tela e tida como pressuposto legal para a amortização fiscal do
ágio.

Da artificialidade da operação
Acerca da desqualificação da dita empresa veículo, venho me posicionando no
sentido de que a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos praticados em
conformidades com as formas permitidas pelo Direito, mas com a finalidade de gerar economia
fiscal, deve sempre ser aferida com base em critérios previstos exclusivamente na lei,
notadamente em torno da interpretação de uma norma geral antielisiva, quando existente, ou da
ocorrência ou não de simulação, e não por motivos pessoais, ideologias, preconceitos, crenças
ou importação de teorias alienígenas, sob pena de violação à livre iniciativa e estrita legalidade,
princípios estes que, além de nortear a tributação, constituem valores fundamentais consagrados
no ordenamento jurídico.
Os limites daquilo que se denomina de “planejamento tributário” – cujo propósito
muitas vezes se confunde com a própria tentativa legítima de buscar economia de tributos -
estão restritos, além dos casos que envolverem infração direta a uma lei ou condutas ilícitas ou
fraudulentas, às hipóteses de simulação.
Tanto é assim que o artigo 149, VII, combinado com o art. 142, ambos do CTN e
abaixo transcritos, permitem a revisão do lançamento com base na requalificação jurídica dos
fatos em casos que envolvem simulação. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Além, então, da fraude, onde o dolo e a falsidade integram seu próprio conceito, o
fisco, no exercício de sua atividade vinculada de busca pela verdade material, tem poderes para
se opor aos efeitos de atos ou negócios jurídicos simulados. É a substância, pois, que deve
prevalecer sobre a forma, e não o inverso.
A redação atual do referido artigo 116 do CTN11, aliás, tal como foi positivada
após sua alteração pela LC 104/2001, a nosso ver (i) reforçou a simulação (mais precisamente o
seu viés, a dissimulação) como hipótese que permite a requalificação jurídica dos fatos; e (ii)
permitiu que lei ordinária crie novos critérios jurídicos para desconsiderar atos ou negócios
jurídicos específicos, de modo a instituir normas antielisivas propriamente ditas.
Isso fica claro na seguinte passagem do voto condutor da Ministra Cármen Lucia,
quando do julgamento da ADI 2.446, que, ao declarar a constitucionalidade do parágrafo único
em questão, assim pontuou:
... a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios
jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador.
O parágrafo único do art. 116 do Código não autoriza, ao contrário do que argumenta a
autora, “a tributação com base na intenção do que poderia estar sendo supostamente
encoberto por um forma jurídica, totalmente legal, mas que estaria ensejando
pagamento de imposto menor, tributando mesmo que não haja lei para caracterizar tal
fato gerador ” (fl. 3, e-doc. 2, grifos nossos).
Autoridade fiscal estará autorizada apenas a aplicar base de cálculo e alíquota a uma
hipótese de incidência estabelecida em lei e que tenha se realizado.
Tem-se, pois, que a norma impugnada visa conferir máxima efetividade não apenas ao
princípio da legalidade tributária mas também ao princípio da lealdade tributária.
Não se comprova também, como pretende a autora, retirar incentivo ou
estabelecer proibição ao planejamento tributário das pessoas físicas ou jurídicas. A
norma não proíbe o contribuinte de buscar, pelas vias legítimas e comportamentos
coerentes com a ordem jurídica, economia fiscal, realizando suas atividades de
forma menos onerosa, e, assim, deixando de pagar tributos quando não
configurado fato gerador cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada.
(...)
8. A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela
autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da
interpretação da lei, o que se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional
intitulado “Interpretação e Integração da Legislação Tributária”.
Tem-se no artigo 110:
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou

11 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9. De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há
diminuição lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação
jurídica que faria nascer obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a
ocultar fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária
devida.

Grifamos.
(...)

Não se pode perder de vista, ademais, que o Governo buscou “incorporar” a teoria
do propósito negocial e do abuso de forma no Direito Tributário Brasileiro por intermédio do
artigo 14 da Medida Provisória no 66/200212, mas este dispositivo foi rejeitado pelo Congresso
Nacional quando da conversão da referida MP na Lei no 10.637/2002, o que significa dizer
que tais figuras definitivamente são estranhas ao nosso sistema jurídico tributário.
Feitas essas considerações, forçoso concluir que apenas na hipótese de estruturas
que envolvam ato ou negócio simulado é que estaremos diante de caso de planejamento
inoponível ao fisco, que tem o poder-dever de, nestas situações, recapitular os fatos em prol da
verdade material e atingimento da efetiva capacidade contributiva. Afastada, porém, a ocorrência
de simulação (além da fraude), e não havendo violação de norma antielisiva própria, estaremos
diante de hipótese de elisão fiscal, ou seja, de planejamento fiscal legítimo e assegurado ante os
princípios da livre iniciativa e legalidade, devendo ser garantida a eficácia dos atos e negócios tal
como formalizados e de fato implementados no mundo fenomênico.
Nos dizeres de Paulo Ayres Barreto13, provadas a simulação ou a dissimulação,
perdem relevo a ausência de propósito negocial e a alegação de abuso. Contudo, se não
restarem comprovadas, as ações do contribuinte deverão ser plenamente respaldadas pelo
ordenamento jurídico nacional.
Nesse contexto, e considerando que não existe nenhuma lei antielisiva que proíba
o uso de empresas holding tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio quanto para
serem extintas pelas investidas de modo a “antecipar” os seus efeitos fiscais, a questão ora em
controvérsia passa a girar exclusivamente em torno da existência ou não de simulação por
ocasião do uso de holdings (empresas veículos) para aproveitamento fiscal imediato ou
antecipado de despesas de ágio.

12 Art. 14 - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a
evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o- Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa,
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 3o- Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
13 Planejamento tributário: perspectivas teóricas e práticas. Revista de Direito Tributário n. 105. São Paulo:
Malheiros, 2010. P. 60.
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Ocorre que, como evidenciou Sérgio André Rocha14:
..., cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de casos
concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de formas jurídicas,
ou fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar se os autores concordam
ou divergem e em que concordam ou divergem.

Nesse sentido, não é à toa que Marco Aurélio Greco15 chegou a afirmar “que hoje,
em matéria de planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um
significado”.
A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É
este o ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara16, civilista italiano que
muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da teoria voluntarista, leciona
que o negócio simulado implica a ocorrência de uma aparência diferente da realidade. Assim, a
característica marcante do negócio simulado seria a divergência intencional entre a vontade e a
declaração, visando iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o que querem, não
seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e a declaração. É certo que não
querem os efeitos, mas querem a forma do negócio; a aparência desse negócio é indispensável
por razões que as levam a simular17.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor
influência que a teoria voluntarista – e que, também conferindo o aspecto subjetivo à simulação,
passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado enquanto não seja declarada,
razão pela qual a simulação deveria ser vista como um conflito entre declarações. Desse modo,
as partes emitiriam uma declaração dirigida ao público e uma contradeclaração para
conhecimento restrito delas (um “contrato de gaveta”, por exemplo), de modo que o efeito do
negócio seria neutralizado. O negócio simulado, então, não seria um negócio inexistente, mas
sim uma espécie de negócio sem resultado jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o
negócio simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua origem
corresponderia a um ato doloso e aparente. Nesses termos a contradeclaração não teria como
revelar caráter modificativo, mas meramente declaratório, além do que a prerrogativa da
nulidade advém do ordenamento jurídico, e não da autonomia da vontade18.
Passou-se a simulação, então, não mais ser vista exclusivamente com esse viés
subjetivo, tendo sido desenvolvida a dita teoria objetivista (ou teoria causalista).
Francesco Carnelutti19 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no
campo de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à inadequação da
causa do ato praticado com seus com os seus respectivos efeitos jurídicos.

14 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
15 Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
16 A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
17 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P.
37.
18 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
19 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Sob essa perspectiva, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou
“função típica”, que correspondente aos efeitos jurídicos que o Direito espera do negócio
celebrado. A causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a cada tipo negocial.
Na visão de Orlando Gomes20, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é,
o fim que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato.
E segundo Emílio Betti21, também expoente da tese objetivista, e que não
raramente costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um conflito
insanável entre o escopo típico e a sua causa. Verificado, assim, um desvio da função
instrumental do contrato, caracterizada a simulação, objetivamente considerada.
Para Heleno Tavares Torres22:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato que
põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica. Por isso,
a causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma operação apreciável
economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de tutela pelo direito positivo. E
para cada contrato ou ato jurídico, somente uma causa. No contrato de venda e compra,
a causa é o intuito de entregar um bem recebendo um preço correspondente. Caso seja
um bem por outro, a causa já individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há
intuito de obter o pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem,
aumentando o patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato
de doação.

A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à
"função prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o motivo que leva
à formação dos negócios jurídicos. Em suas palavras23:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses meios
jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que indiretamente
permitem que as partes que deles se utilizam alcancem um fim diverso com efeitos mais
ou menos amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a distinção, que é fundamental,
entre a causa do negócio jurídico e o motivo dele. A causa do negócio jurídico nada
mais é do que a finalidade econômico-prática a que visa à lei quando cria um
determinado negócio jurídico. Assim, por exemplo, na compra e venda, a causa do
negócio jurídico é a troca da coisa pelo dinheiro (preço); no contrato de locação, é a
troca do uso da coisa pelo dinheiro (aluguel). Essa causa, nada mais é, em última
análise, do que uma causa objetiva que traduz o esquema que a lei adota para cada
figura típica, como é a compra e venda, como é a locação. Já o motivo, não. O motivo é
de ordem subjetiva das partes que se utilizam de determinado negócio jurídico. Por
exemplo, uma pessoa pode utilizar-se do contrato de compra e venda para adquirir
alguma coisa com – e é o motivo – a finalidade subjetiva de desfazer-se dessa coisa.
Enfim, o motivo, as finalidades subjetivas, que não se confundem com aquela coisa
objetiva e que diz respeito ao esquema do próprio negócio jurídico...

20 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
21 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
22 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142.
23 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1.
Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário
do Centro de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 13.
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade)
ao próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de Andrade Júnior24.
Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em um defeito no negócio jurídico,
o autor busca demonstrar, no negócio simulado, uma manifestação de autonomia privada típica
pela qual as partes conjugam esforços para, através do engano, perseguirem um determinado
resultado, e que é nula porque a lei assim estipula25.
Do ponto de vista do direito positivo, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação
no capítulo “Da Invalidade do Negócio Jurídico”, passando este a ser causa de nulidade nos
termos do artigo 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ao comentar esse dispositivo, Tercio Sampaio Ferraz Jr assim se manifestou 26:
[...] a estrutura da mentira tem, no CC/2002 uma configuração diferente. [...] O novo
Código altera o enquadramento da simulação. Não se trata, necessariamente, de um
defeito (da vontade, maliciosa ou inocente), mas da presença de um requisito de
validade aparentemente consistente com as regras de validade, mas, na verdade,
inconsistente. [...]
Como, então, as partes muitas vezes simulam (o negócio, portanto, é nulo), mas um fato
(econômico), de algum modo acontece, o novo Código Civil (art. 167, par. 2o) ressalva
os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.
Por exemplo, o Fisco. [...]
Na comprovação da simulação, não caberia ao Fisco examinar a “real” intenção,
mas visar ao uso inconsistente do meio (negócio típico) para atingir os resultados
típicos, e, assim, mediante esses resultados, alcançar outros fins.
[...] é indispensável examinar a ocorrência de “ações simuladoras”, isto é, ações que
apenas simulam uma determinada consequência de fato. Ou seja, que as partes, ao
eleger um negócio jurídico típico frustram suas consequências e, com isso, mostram que
verdadeiramente não queriam o negócio que escolheram, mas outro. Com isso, o
negócio jurídico e a sua execução econômica se mostram apartados. grifamos

Tal, então, como positivado e integrado com os demais dispositivos legais27,
notadamente aqueles que impõem o dever do Estado de verificar a efetiva ocorrência do fato

24 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
25 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia
privada pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o
erro coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
26 Simulação e negócio jurídico indireto no direito tributário à Luz do novo código civil. Revista Fórum de Direito
Tributário, v. 48. Belo Horizonte: Fórum, P. 10.
27 Nesse sentido são as expressões “fim econômico ou social”, constante do artigo 187, “função social do contrato”,
reportada no artigo 421 e, ainda, no signo “substância” que se valeu o artigo 173, todos do Código Civil:

“Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo”.
Fl. 2016
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

gerador e identificar a correta matéria tributável, o instituto da simulação no Brasil, enquanto
limitadora de planejamentos fiscais, incorporou as duas referidas teorias (voluntarista e
causalista), permitindo que o fisco negue eficácia aos atos e negócios jurídicos simulados,
podendo, portanto, requalificar juridicamente os fatos declarados desde que prove a existência de
uma mentira consciente ou desde que demonstre haver uma desconformidade do ato/negócio
praticado com sua respectiva finalidade jurídica.
Embora o artigo 167 acima transcrito não tenha veiculado uma definição expressa
do que seja simulação, chama atenção que o Legislador, após fazer referência à nulidade do
negócio jurídico simulado – o que a nosso ver, dentro de uma relação Fisco x contribuinte, deve
ocorrer mediante a requalificação jurídica dos atos/negócios - enunciou três diferentes categorias
de simulação no seu parágrafo primeiro. Valendo-se da exposição de Luiz Carlos de Andrade
Júnior28:
Suas notas características não são apresentadas sob a forma de uma proposição
descritiva, mas mediante uma formulação exemplificativa de subtipos, a saber:
(i) a simulação subjetiva (negócio subjetivamente simulado - §1o, I);
(ii) a simulação objetiva (negócio objetivamente simulado - §1o, II); e
(iii) a simulação de data (negócio simulado quanto à data - §1o, III).

Para esse caso concreto, no qual alega-se a artificialidade da dita empresa veículo,
não se pode perder de vista que, quando o art. 167, §1o, I, prescreve que haverá simulação nos
negócios jurídicos que aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem, ele evidentemente repudia a interposição
fictícia.
Ao contrário da interposição real, onde o interposto atua em nome próprio, ainda
que em interesse e por conta e ordem de outrem, tornando-se titular dos direitos e obrigações
derivados do negócio que intervém, na interposição fictícia o interposto figura na aparência,
como uma espécie de “laranja”, limitando-se à aposição do seu nome no documento que
formaliza o ato ou o negócio celebrado.
As questões, portanto, que se colocam para aferir a dita artificialidade (ou
simulação) da estrutura ora analisada, ainda que indevidamente arguida também com apoio na
estranha figura do propósito negocial, são as seguintes: uma empresa holding, como é o caso da
ABAETE, pode, aos olhos jurídicos, receber recursos de sua controladora (Banco Bradesco)
para adquirir um investimento com ágio e, em seguida (no caso, 16 meses após), ser extinta por
incorporação reversa? Uma empresa veículo constituída e extinta exclusivamente para permitir o
aproveitamento fiscal do ágio possui causa jurídica?
As respostas a meu ver são positivas, o que impede a tentativa do fisco de
requalificá-las.
Senão, vejamos.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o
disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”.
28 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
Fl. 2017
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Tratam-se as rotuladas empresas veículos de holdings, ou seja, sociedades que
têm por objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade
com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto
social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Grifamos

Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa29 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a participação relevante
em uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade produtiva ou
comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura
física, portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, afinal sua
causa jurídica ou finalidade social, consiste justamente na participação em outras sociedades
enquanto objeto social típico.
E para aqueles que entendem que mesmo uma holding com propósito específico
deveria possuir um mínimo de substância, que mínimo seria esse? Um funcionário ou mais de 10
(dez)? Uma contabilidade com ao menos 2 (dois) ou 10 (dez) registros ou um balanço auditado?
Ao menos três meses de vida ou tem que superar 1 (um) ano? A dúvida sempre pairaria no ar,
constituindo típico critério traria uma tremenda insegurança jurídica, além de restringir
indevidamente a lei.
O que precisa ficar claro, pois, é que ao contrário de uma empresa industrial,
comercial ou uma prestadora de serviços que, como regra geral, demandam um mínimo de
“tempo de vida”, estrutura física e de pessoal para operarem, a prova da existência e objeto de
uma holding se dá justamente com seu ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações
dos sócios. O Direito assim tutela.
Alinhado ao que leciona Charles William McNaughton30:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica
efetivada para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade
pratica para contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na
função social da sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a
expectativa de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é
justamente o tipo de ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.

29 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, V. 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 1998.
P. 15.
30 IR e planejamento fiscal: a questão das empresas-veículo. In: Novo RIR. Coordenação: Jimir Doniak Jr. São
Paulo: Quartier Latin. 2019. P. 97/98.
Fl. 2018
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor
pago por esse resultado.
(...)
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.

Quanto à duração de uma sociedade, convém notar que esta varia conforme o
interesse das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código
Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados.
O artigo 997, também do Código Civil, ainda estabelece, em seu inciso II, que os
atos constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas partes,
“a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à duração e finalidade
de uma holding.
Segundo Edmar Oliveira Andrade Filho31:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração
de uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.

Ora, é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência de
sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou substancial, umas
com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de serviços e outras ainda como mero
canais de investimento, o que vai depender dos fins sociais e econômicos estabelecidos pelos
sócios e administradores dentro de sua liberdade de empreender e de buscar maximizar os
resultados nos limites da lei.
Se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como
uma espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para praticar
uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como não admitir, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso de empresas veículos em estruturas de aquisições
de investimentos com ágio.
Não há, no plano jurídico, nenhum vício ou aparência sobre a existência, causa e
finalidade da empresa veículo ABAETE. E qual foi a sua finalidade? Foi a de instrumentalizar a
aquisição do referido investimento com ágio, de modo também a reunir as condições necessárias
para o seu aproveitamento fiscal após sua extinção mediante incorporação reversa.
O § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76, repita-se, reconhece expressamente a
possibilidade de uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o que não
é bem o caso, mas que a meu ver tem o condão de legitimar o uso de uma holding nesse tipo de

31 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 300/304.
Fl. 2019
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

operação, ao passo que o referido artigo 8o da Lei no 9.532/97 autorizou que a investida
incorpore a detentora do ágio sem prejuízo ao aproveitamento fiscal do sobrepreço32.
Trata-se a ABAETE, pois, de uma holding com fins específicos, cuja existência
restou provada a partir de seus atos constitutivos e cuja finalidade jurídica restou observada
quando do desempenho de seu objeto social, qual seja, a aquisição e detenção de participação em
outra sociedade, pouco importando, para o que se espera desse tipo jurídico e societário, a sua
curta duração e inexistência de funcionários, registros contábeis ou outras operações.
Afastada, contudo, a existência de simulação ou artificialidade na operação,

Da ausência de confusão patrimonial entre o real adquirente e a empresa
investida
O Colegiado a quo, considerando que como os recursos utilizados para pagamento
do preço do negócio haviam sido transferidos do Banco Bradesco - sociedade operacional
controladora -, para a holding, o real adquirente seria ele, o Banco, e não a ABAETE (empresa
veículo). Em razão, então, do fluxo financeiro, e sob a premissa de que a norma fiscal vigente
(artigo 7o e 8o já transcritos) condicionaria a dedução fiscal do ágio à confusão patrimonial entre
real adquirente e investida, também concluiu que não haveria que se falar em direito à
amortização fiscal do ágio por este motivo.
Nenhum reparo caberia ao raciocínio, não fosse, é certo, a existência de dois
“detalhes” da maior relevância: (i) não houve simulação (ou artificialidade) da ABAETE,
conforme visto no tópico anterior; e (ii) a rastreabilidade da origem dos recursos é irrelevante
para fins de reconhecimento do direito à amortização fiscal do ágio.
Nesse sentido já se posicionou essa E. 1a Turma da CSRF, conforme atesta a
ementa do seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser
considerada “real investidora” a pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os
recursos financeiros utilizados na aquisição. Não havendo norma dispondo de forma
diferente, é de se considerar como “real adquirente”, em um negócio de compra e
venda, a pessoa que recebe o bem em troca do pagamento do preço.
A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou patologias, exclusivamente sob
acusação de “planejamento abusivo”, baseada em ausência “razões não tributárias” para
a escolha de uma estrutura em lugar de outra que resultaria em maior tributação, não
encontra respaldo quer na base legal indicada no auto de infração em questão, quer no
próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro atualmente em vigor.
(Acórdão no 9101-006.287. Sessão de 13 de setembro de 2022. Rel. Cons. Livia De
Carli Germano)

32 Sobrepreço este, diga-se, devidamente pago em dinheiro em operações entre partes independentes.
Fl. 2020
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Não obstante a deficiência da própria terminologia real adquirente33, realmente
essa tese não se sustenta em face do princípio da legalidade. Isso porque o referido artigo 7o
autorizava a dedução do ágio fundado na rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que absorver
patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio” (cf. caput do artigo 7o da Lei 9.532/1997), o que
significa dizer que o destinatário da norma de dedução do ágio é aquele que detém o
investimento adquirido com ágio (ou a adquirida quando da incorporação reversa), linguagem
esta (verbo deter) que revela justamente algo que pode ser passageiro, desvinculando-se
cabalmente da fonte dos recursos empregados no negócio.
Se a intenção do Legislador fosse a de limitar a dedução ao supridor dos recursos
utilizados na aquisição do investimento, deveria a lei assim restringir, o que não foi feito,
inclusive de forma intencional ante a previsão expressa da possibilidade de incorporação reversa
(cf. artigo 8o).
Ora, a utilização da expressão “na qual detenha participação societária
adquirida” pela lei, somada à autorização legal para que a investida incorpore a detentora da
participação societária com ágio, na realidade conferiu ao contribuinte o direito de
aproveitamento fiscal do ágio na operação ora analisa.
Adotar a interpretação de que o adquirente, no caso, seria o controlador em razão
da origem da origem (e aqui a redundância é proposital), com a devida vênia, permitiria colocar
o intérprete na indevida posição de Legislador, autorizando-lhe alterar a literalidade e conteúdo
do texto legal, o que não se sustenta. Daí a improcedência da tese do real adquirente ou da
ausência de confusão patrimonial entre o efetivo investidor e a investida, devendo o acórdão
recorrido ser reformado de modo a afastar a glosa da dedução do ágio em testilha, em
consonância com a recente decisão da 1a Turma do STJ, proferida poor unanimidade de votos no
Resp 2.026.473/SC, do qual transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do Min. Gurgel de
Faria:
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o disposto
no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding “como meio de
realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como "veículo"
para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões reais ("propósito
negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas originais queiram manter
sua segregação por diversas razões (estratégicas, econômicas, operacionais...).
(...)
Assim, filio-me à orientação de que: A Lei n° 9.532/1997 e a Lei no 12.973/2014 apenas
exigem a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que detém participação

33 Nesse sentido, convém ressaltar a observação feita por Rosanova Galhardo e Pedro A. do A. Abujamra Asseis:
“(...) não se pode perder de vista que, para se falar em “real”, é necessário que haja o “irreal”, o “falso”, o
“ilegítimo”. Ou seja, “real adquirente”, para fins jurídicos, é uma expressão que apresenta um campo de aplicação
muito restrito, limitado ao âmbito da anormalidade, dos vícios dos negócios jurídicos e da nulidade civil. Acaba
justamente sendo, por outras palavras, o caso de simulação precisamente qualificado pelo Código Civil, em seu art.
167, § 1o, I – negócios que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem”.
A utilização desse tipo de restrição ou a imposição como um “teste” de forma ampla, geral e irrestrita, especialmente
para casos muitas vezes anteriores à própria regulamentação contábil, e que não digam respeito a simulação, fraude
ou abuso, portanto, já seriam equivocadas, independentemente de quaisquer outras análises.”. (Realidade do “real
adquirente”. In: Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. Organizadores: Alexandre Evaristo Pinto
... P. 225).
Fl. 2021
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

societária e a sociedade adquirida, não fazendo qualquer alusão, ainda que implícita,
ao suposto "real adquirente", que segundo a tese do Fisco, teria fornecido os recursos
financeiros ou ofertado garantia para aquisição do investimento. (SANTOS, Ramon
Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e contábeis. São Paulo:
Thomson Reuters Brasil, 2022)”.

Como diria Carlos Maximiliano34:
... a interpretação deve ser objetiva, desapaixonada, equilibrada, às vezes audaciosa,
porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta, respeitadora da lei.
(...)
Não pode o intérprete alimentar a pretensão de melhorar a lei com desobedecer às suas
prescrições explícitas. Deve ter o intuito de cumprir a regra positiva (...)

Conclusão
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial da contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

34 Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 20a edição. P. 103 e 226.
Fl. 2022
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
O Colegiado a quo, no Acórdão no 1402-003.858, por unanimidade de votos,
rejeitou arguições de nulidade e decadência e, por voto de qualidade, negou provimento ao
recurso voluntário relativamente à glosa de amortização de ágio. Ainda, por maioria de votos
foi negado provimento ao recurso voluntário relativamente à exigência de CSLL, bem como
relativamente à aplicação da multa de ofício em face da decisão por voto de qualidade. Houve
oposição de embargos de declaração pela Contribuinte, rejeitados em exame de admissibilidade
mediante transcrição dos trechos do acórdão embargado que abordavam as omissões,
obscuridades e contradições apontadas.
Registre-se que o voto vencedor do acórdão recorrido adotou as razões de decidir
expressas no Acórdão no 1401-003.080, exarado no lançamento da mesma matéria formalizado
nos autos do processo administrativo no 16327.720735/2016-86, assim como o Termo de
Verificação Fiscal aqui lavrado apresenta os mesmos argumentos lá deduzidos.
O recurso especial da Contribuinte também foi estruturado de forma semelhante à
apresentada naqueles autos, mas somente foi dado seguimento na matéria III.2. Da
Impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial, equivalente à matéria (2)
“impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento para
manutenção do lançamento fiscal” admitida no processo administrativo no 16327.720735/2016-
86, e também com base nos dois paradigmas, no 1302-003.290 e 1302-002.045.
A matéria III.4. Existência de Propósito Negocial em face de Estrutura Alternativa
para o aproveitamento fiscal do ágio, equivalente à matéria (4) “existência de propósito negocial
em face de estrutura alternativa para aproveitamento fiscal do ágio”, admitida no processo
administrativo no 16327.720735/2016-86, não teve seguimento nestes autos, seja porque
ultrapassou o limite máximo permitido por paradigmas por matéria, seja porque partiu-se de
premissa equivocada ou mesmo se tratar de matéria de prova (III.3), ou tratou-se de situação
fática desassemelhada (III.4 – paradigmas 1 e 2), bem assim por se tratar de um obiter dictum
(III.4 - paradigma 1).
Por fim, na matéria III.7. Inexistência de previsão legal para adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com amortização de ágio, correspondente à matéria (7)
“inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da despesa com a
amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização”, admitida no processo
administrativo no 16327.720735/2016-86, o seguimento aqui se deu, apenas, com base no
paradigma no 1103-00.630.
Assim, considerando que o recorrido se pautou nas razões do decidir do Acórdão
no 1401-003.080 e o seguimento do recurso especial, nestes autos, se deu em termos mais
estreitos que o admitido no processo administrativo no 16327.720735/2016-86, valem aqui os
argumentos correspondentes apresentados por esta Conselheira naqueles autos:
Fl. 2023
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

A matéria (2) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
fundamento para manutenção do lançamento fiscal”, o seguimento se deu com base nos
paradigmas no 1302-003.290 e 1302-002.045 sob a compreensão de que:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que é indedutível a amortização do ágio,
quando uma sociedade controlada (autuada), sem demonstrar haver propósito negocial
na operação, tendo como único objetivo a obtenção de benefício fiscal (amortização do
ágio), incorpora a sociedade controladora (“empresa veículo”), em cujo patrimônio
constava registro de ágio com fundamento em expectativa de rentabilidade futura da
própria controlada, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-003.290,
de 2018, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a
alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção jurisprudencial
estrangeira, que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico.
Tais paradigmas foram recentemente rejeitados por este Colegiado em outros
litígios envolvendo glosas de amortização de ágio, mas em razão de circunstâncias específicas
dos acórdãos recorridos.
No Acórdão no 9101-006.48435, este Colegiado, à unanimidade, negou
conhecimento a recurso especial em face de exigência decorrente de glosa de amortização de
ágio sem apresentação de laudo comprobatório do fundamento em rentabilidade futura. O
relator, Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, pontuou que:
Neste aspecto, importa registrar que o acórdão recorrido não trata diretamente da
aplicação de teoria do propósito negocial, fundamentando-se exclusivamente na suposta
ausência de comprovação do fundamento econômico do ágio:
Verificou a autoridade fiscal que a estratégia adotada pelo BSB, para o controle
do Banco Noroeste, caracterizou-se como planejamento tributário, com vistas
apenas à obtenção de benefícios fiscais, pois bastaria a compra direta das ações
do BN de propriedade das empresas holding para que o BSB assumisse seu
controle societário, sendo totalmente dispensável a compra das ações das
holdings e sua posterior incorporação, para a consecução desse objetivo.
(...)
De fato, se o objetivo do BSB era adquirir o controle do Banco Noroeste,
bastaria a compra direta das ações do BN de propriedade das empresas holding,
para que o BSB assumisse seu controle societário. No entanto, ao comprar as
ações das holding com posterior incorporação destas, formalizou um ágio, que
após a incorporação seria passível de amortização, desde que atendidos os
requisitos legais.
Caso a compra das ações do Banco Noroeste tivesse sido realizada diretamente,
como aduziu o autuante, não haveria a formação do ágio das empresas holding e
posterior amortização.
Portanto, verifica-se correto a conclusão de que não foi comprovada a
fundamentação econômica do ágio pretendido pelo BSB.
Em meu entender, trata-se de mero obiter dictum, haja visto que não há maior vagar em
relação ao planejamento, servindo tão exclusivamente para reforçar a conclusão em
relação à fundamentação econômica do ágio. Assim, não tendo sido tratada a questão do
propósito negocial, não conheço do Recurso Especial em relação aos temas 7)
“impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial como
fundamento/manutenção do lançamento fiscal”, (8) “existência de propósito negocial
em decorrência da motivação fiscal”, (9)“existência de propósito negocial em face de

35 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

estrutura alternativa para aproveitamento fiscal do ágio”, com fulcro no 2o.
paradigma apresentado.
Aqui, trata-se da glosa de amortização de ágio registrado em uma das fases da
aquisição de participação societária de 36 acionistas do Banco Bradesco BBI S/A, na parte em
que promovido pagamento por Abaetê Holdings Ltda que, na mesma data (04/11/2008) recebe
transferência de Banco Bradesco S/A em aumento de capital. As ações negociadas haviam sido
atribuídas aos ex-proprietários da Ágora Holdings Ltda, em incorporação de ações desta, que
resultou no registro de ágio, pelo Banco Bradesco BBI S/A, de R$ 694.661.179,78, reduzido por
R$ 203.113.220,06 correspondente ao valor de mercado das ações daBM&F Bovespa, restando
R$ 491.547.959,72 a ser amortizado. Em 23/12/2008 o Banco Bradesco S/A ainda adquire
diretamente outro lote de ações do Banco Bradesco BBI S/A, sem apuração de ágio. Em
11/12/2009 Abaetê Holdings Ltda é incorporada por Banco Bradesco BBI S/A e nestes autos
estão glosadas as amortizações deduzidas no ano-calendário 2010.
No que importa à divergência jurisprudencial sob análise, o voto vencedor do
acórdão recorrido assim transcreve a acusação fiscal:
A Constatação da falta de propósito negocial da Abaetê, além de uma aquisição de
ações com ágio, fica reforçada com o fato de que em 23 de dezembro de 2008, o Banco
Bradesco S/A, adquiriu dos antigos acionistas da Ágora 89.973.611 ações de emissão do
Bradesco BBI, pelo valor total de R$114.029.038,05. O valor de aquisição unitário foi
R$1,2674. Nesse caso, não houve ágio apurado pelas aquisições das ações pelo Banco
Bradesco, pois o valor unitário de aquisição é bastante próximo do valor patrimonial da
ação em 31/10/2008, que era R$1,2046. Com a ausência de ágio a aquisição foi feita
diretamente pelo Banco Bradesco e não através da Abaetê.
Com essa “engenharia societária” o Banco Bradesco BBI está amortizando dois ágios
que tem como origem uma única aquisição de sociedade independente do Grupo
Bradesco, a Ágora Holdings:
Primeiro ágio, no valor de R$ 491.547.959,72, referente à aquisição e incorporação da
Ágora, com emissão de ações do próprio Bradesco BBI;
Segundo ágio, no valor de R$ 261.028.958,46, referente à incorporação da Abaetê que
adquiriu ações do próprio Bradesco BBI de propriedade dos antigos acionistas da
Ágora, recebidas como pagamento pela venda da sociedade.
O Banco Bradesco S/A poderia incorporar a Abaetê ou nem mesmo criar a empresa.
Qual a razão do Banco Bradesco fazer um aporte de capital na Abaetê Holdings em 4 de
novembro de 2008 e essa empresa com os recursos aportados no mesmo dia adquirir
ações do Bradesco BBI? O Banco Bradesco poderia ele mesmo ter adquirido
diretamente ações do Bradesco BBI, como assim o fez em 23 de dezembro de 2008.
A aquisição das ações por meio da Abaetê Holdings permitiu o reconhecimento do ágio
nos livros contábeis da empresa. O simples pagamento de ágio não acarreta sua
dedutibilidade para fins fiscais. Para que o ágio fosse dedutível para fins tributários seria
necessária uma incorporação de sociedade. A solução foi o Bradesco BBI incorporar a
Abaetê e o ágio ser registrado na sua contabilidade, conforme exposto no item 5. O
Bradesco BBI está vivenciando uma curiosa situação de dedutibilidade de ágio de si
mesmo.
No Termo de Verificação Fiscal está expresso que as glosas se referem apenas ao
segundo ágio acima referido:
A despesa de amortização de ágio lançada pelo Banco Bradesco BBI em 31/12/2010, no
valor de R$52.205.791,69 correspondente a amortização, no período de janeiro de 2010
a dezembro de 2010, do valor total do ágio apurado de R$261.028.958,56, afetou a
apuração do Lucro Real no cômputo da Linha 22, da Ficha 05B, da DIPJ do ano-
calendário 2010 – Encargos de Depreciação e Amortização,
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Do voto condutor do acórdão recorrido vale a transcrição dos seguintes excertos:
Reitero: os atos concretos da Recorrente demonstram que a verdadeira adquirente do
investimento foi o Banco Bradesco S/A, o qual criou ou utilizou-se de empresa já
constituída do Grupo, a empresa intermediária/veículo ABAETÊ, ocasião em que
aportou os recursos necessários para a aquisição do investimento, mediante aumento de
capital. Essa empresa veículo, em seguida, adquiriu o investimento com ágio e depois
foi incorporada pela empresa investida (Recorrente), que passa a amortizar o ágio.
Dessa forma, o investimento manteve-se na real adquirente (Banco Bradesco S/A,
controlador da BBI), que permaneceu com sua participação na BBI detendo seu integral
controle.
O procedimento realizado não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio, de modo que, ao final das operações realizadas, com a
incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da participação societária
adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora original, diversamente do
que se extrai da lei.
Por sua vez, o Banco Bradesco S/A, embora tenha cedido os recursos, procura se
desvencilhar de sua condição de real adquirente das ações da BBI então detidas pelos
acionistas da Ágora e esquivou-se de, depois, incorporá-la (ou ser por ela incorporada),
para, somente a partir daí, poder amortizar o ágio. Ao invés disso, utilizou empresa
intermediária, criada exclusivamente para possibilitar a antecipação dos efeitos fiscais
da dedutibilidade do ágio, sem outros propósitos empresariais ou negociais, o que
caracteriza descumprimento das condições previstas em lei para o reconhecimento e
amortização do ágio.
Nesse contexto é que, além de não restar superada a constatação fiscal de que o ônus da
aquisição das ações da Recorrente então detidas pelos acionistas da Ágora foi suportado
efetivamente pelo Banco Bradesco S/A, apontou a Fiscalização que não há como
prosperar a possibilidade de dedutibilidade por uma pessoa jurídica, de ágio originado
na aquisição, de quotas dela mesma, por uma empresa criada somente para tal operação
de aquisição (empresa intermediária ou empresa veículo).
[...]
Quando o Relator constata que os ex-acionistas manifestaram seu desejo de alienar as
ações da BBI, seja porque motivo for, e a Recorrente alegou que isto seria uma
motivação a mais para a utilização da ABAETE (agilidade na alienação), o fato é que o
Relator está sinalizando, de maneira correta, que o Contrato celebrado entre as partes,
prevê que a opção de venda das referidas ações do BBI poderia ser exercido a qualquer
tempo pelos ex-acionistas da Ágora, o que, evidentemente, não ampara e nem dá o
respaldo legal (propósito negocial) à operação societária em questão.
[...]
Ainda, não nos olvidemos que houve desconsideração por parte da fiscalização, por esta
entender tratar-se de um planejamento tributário inoponível ao Fisco. Ora, se as
despesas com amortização do ágio não podem ser deduzidas do lucro real pelo fato do
Fisco entender ter havido a utilização da denominada “empresa veículo”, sem
propósito negocial, com o fim de se obter economia tributária por meio de utilização
indevida do benefício fiscal previsto no art.386 do RIR/99. Há um vício nas operações
que levaram à dedutibilidade, o que não pode ser admitido nem para o IRPJ e nem para
a CSLL, por decorrência lógica. Desta maneira, reputam-se perfeitos os lançamentos
efetuados no que diz respeito a esta questão. (destaques do original)
Diante de tais circunstâncias, além da dessemelhança com o primeiro precedente
citado, conclui-se que também não se verifica, no recorrido, a dessemelhança apontada em
declaração de voto apresentada por esta Conselheira no segundo precedente que analisou
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

arguição semelhante à sob exame, Acórdão no 9101-006.16436, e resultou na rejeição dos
mesmos paradigmas aqui admitidos, no 1302-003.290 e 1302-002.045:
Quanto à primeira matéria do recurso especial da Contribuinte, esta Conselheira entende
que a mencionada “falta de confusão patrimonial entre real investidor e investida” não
subsistiria como fundamento autônomo para sustentar a decisão do Colegiado a quo
caso admitida e solucionada, em favor da Contribuinte, a divergência acerca da
“existência de uma empresa veículo sem propósito negocial com único intuito de
economia tributária oriundo do aproveitamento do ágio”, vez que, assim, esta empresa
veículo seria admitida como investidora e a confusão patrimonial se verificaria em face
de sua incorporação pela investida.
Contudo, os paradigmas indicados não se prestam a caracterizar o dissídio
jurisprudencial neste segundo ponto, porque editados em contextos fáticos distintos.
Vale, neste sentido, observar inicialmente as referências contidas no voto condutor do
recorrido acerca da estruturação das operações questionadas nestes autos:
49. A sociedade-veículo BAH foi criada, segundo alegou a Autuada, a fim de
facilitar a aquisição da Quinsa; posteriormente a BAH foi incorporada pela
Autuada, que passou a amortizar o ágio do investimento Quinsa, que passou
então a ser detido pela Autuada.
50. A estrutura final resultante das operações societárias descritas foi que a
Ambev se tornou a controladora da sociedade anônima fechada Quinsa. Não
havia interesse por parte da Ambev em incorporar e extinguir a Quinsa.
51. Também, cabe observar que a aventada alternativa, citada no recurso
voluntário de adquirir e incorporar a BAC (holding situada nas Ilhas Virgens,
detentora dos 34% da Quinsa, que eram do interesse da Recorrente), resultaria no
risco que a Recorrente apontou de que numa sociedade constituída há longo
período há o risco de deter outros investimentos que não aqueles interessantes
aos Compradores, bem como passivos desconhecidos, sendo necessária “due
diligence” para apurar eventuais riscos e contingências, o que elevaria os custos
e riscos da operação e impactaria no prazo, o que não ocorreria na opção de
aquisição apenas das ações da Quinsa, diretamente da BAC.
No paradigma no 1302-003.290 o debate não se limitou à possibilidade de se discutir, ou
não, o propósito negocial da interposição da “empresa-veículo”, vez existir justificativa
econômica específica para a segregação anterior de atividades em favor da “empresa
veículo” que, posteriormente, foi incorporada para fins de amortização fiscal do ágio:
Dentre os pontos levantados pela defesa, entende-se importante destacar alguns,
aptos a corroborar as operações perpetradas.
Inicialmente, cumpre citar a proposta de venda do grupo econômico em questão
à empresa DIXIE/BEMIS. Alterações estruturais de empresas são comuns em
momentos que precedem esse tipo de operação, em especial no tocante à divisão
entre as atividades de administração e as de fabricação, como ocorreu no caso em
comento, entre a VIDEPLAST EMBALAGENS e VIDEPLAST PLÁSTICOS.
Tal ponto, aliado à perspectiva de abertura de novas filiais, aumentar o número
de empregados e aumento no investimento de imobilizados, demonstram que a
motivação não foi unicamente tributária.
Esse argumento também vale para a posterior incorporação da VIDEPLAST
PLÁSTICOS pela controladora, VIDEPLAST EMBALAGENS. Não há nos
autos qualquer prova que demonstre que tal incorporação tinha como objetivo

36 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e neste ponto votaram pelas conclusões
do voto da relatora, conselheira Lívia De Carli Germano, os conselheiros Edeli Pereir Bessa e Luis Henrique Marotti
Toselli.
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

burlar o fisco. Em contrário, há demonstrações de que o grupo econômico
legitimamente entendeu não haver mais razão para a divisão das empresas, e pelo
tanto, procedeu a unificação destas.
[...]
Logo, em face do exposto, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a
lei; não havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não
sendo dada a análise quanto à existência, ou não, de propósito negocial,
considero PROCEDENTE o pedido de cancelamento integral dos autos de
infração recorridos.
Já o segundo paradigma, no 1302-002.045, apresentou a circunstância especial de duas
serem as adquirentes, e a “empresa-veículo” ser constituída previamente à contratação
da aquisição, e ali figurar como adquirente, aspectos que, na análise e negativa de
conhecimento do recurso especial interposto pela PGFN para reverter a qualificação da
penalidade lá afastada, foram ressaltados para afirmar a distinção daquele caso com os
paradigmas indicados, nos termos do voto vencedor desta Conselheira no Acórdão no
9101-006.03737:
Na primeira matéria, o recurso fazendário teve seguimento com base nos
paradigmas no 9101-002.188 e 9101-002.428. A PGFN partiu da premissa que o
acórdão recorrido aceitou a possibilidade de amortização de ágio, apesar da
interposição de empresa veículo e, sob esta ótica, afirmou o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 9101-002.188 porque. tanto no acórdão
recorrido quanto no paradigma, verifica-se que o reconhecimento da existência
legal das empresas intermediárias/veículo, assim como da validade da operação
e consequente existência de ágio, sendo que para o paradigma a amortização
com efeitos fiscal somente se verifica acaso existente a confusão patrimonial
entre a real investidora e investida, ainda que se afirme a inocorrência de
simulação. Já o paradigma no 9101-002.428 também trataria de transferência de
ágio por meio de empresa veículo, sendo afastada a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas
(empresas veículo), diversamente do acórdão recorrido.
Extrai-se da transcrição da acusação fiscal, presente no relatório do acórdão
recorrido, que a operação examinada pelo Colegiado a quo teve em conta
empresa-veículo constituída antes da aquisição e que figurou como adquirente do
investimento com pagamento de ágio, muito embora com a assunção de
obrigações equivalentes pelas pessoas jurídicas consideradas reais adquirentes.
Veja-se:
23. O desenvolver desses fatos nos conduzem claramente a uma só
conclusão: GAVEA e PRAGMA, interessadas em adquirir participação
societária em RAIA, arquitetaram previamente intercalar uma sociedade
(GRAPPA) com o único propósito de promover a sua incorporação e,
assim, aproveitar a amortização do ágio na operação para, ilicitamente,
reduzir a tributação do IRPJ e da CSLL de RAIA.
24. Nos três documentos que serviram para formalizar a aquisição (o
Contrato de Investimento, Doc 02, fls. 70 a 122; o Contrato de Opção de
Compra e Venda de Ações” Doc 02, fls. 123 a 145; e o Acordo de
Acionistas, Doc 02, fl. 147 a 218), GAVEA e PRAGMA manifestam o
seu interesse original de investir em RAIA, e assumiram para si direitos
e obrigações equivalentes àqueles assumidos por GRAPPA.

37 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiu na matéria a
Conselheira Andrea Duek Simantob.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

25. Ademais, GRAPPA foi constituída poucos dias antes da celebração
dos atos anteriormente descritos (conforme ficha cadastral completa da
Junta Comercial do Estado de São Paulo, Doc 15, GRAPPA foi
formalmente constituída apenas em 01/10/2008, com início das
atividades em 22/09/2008) e veio a ser incorporada por RAIA um ano
depois.
Estas as premissas para a autoridade fiscal concluir, nas palavras do relator do
acórdão recorrido, ex-Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, que
GRAPPA, além de ter operado em um curto espaço de tempo, não possuía
qualquer substrato societário, segundo a fiscalização, sendo seu único propósito
o de conduzir ilicitamente o ágio. Este entendimento foi refutado no voto
condutor do acórdão recorrido, concluindo-se o que, tendo os atos sido
procedidos em conformidade com a lei; não havendo fraude, dolo ou simulação
na execução dos mesmos, e não sendo dada a análise quanto à existência, ou
não, de propósito negocial, seria indevida a glosa procedida, bem como a
qualificação da multa de ofício.
A circunstância de a aquisição ter sido promovida pela pessoa jurídica interposta
tem sido determinante para a caracterização de dissídios jurisprudenciais nesta
temática. No Acórdão no 9101-005.790, o Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli foi acompanhado pela maioria deste Colegiado38 para negar a
caracterização da divergência em face do paradigma no 9101-002.188, em razão
daquela ocorrência específica estar presente no recorrido, mas não no paradigma:
[...]
No Acórdão no 9101-005.869 este Colegiado, à unanimidade39, acompanhou o
entendimento assim manifestado pela Conselheira Lívia De Carli Germano:
[...]
Esta Conselheira acompanhou tais entendimentos, e apenas se manifestou de
forma diferenciada no voto vencido abaixo transcrito, proferido no Acórdão no
9101-005.90740, dado o caso ali sob análise, apesar de apresentar o mesmo
diferencial aqui referido, contar com a excepcionalidade de a decisão de 1a
instância reformada no acórdão lá recorrido ter se fundamentado, justamente, nas
razões de decidir do paradigma no 9101-002.188:
[...]
O posicionamento da maioria do Colegiado, porém, foi assim reiterado no voto
vencedor da Conselheira Lívia De Carli Germano:
[...]
Também aqui, pelas mesmas razões, deve ser rejeitado o paradigma no 9101-
002.188: a operação lá analisada teve em conta investimento adquirido com ágio
por investidora que depois aportou esta participação societária em pessoa jurídica
interposta, sendo esta, na sequência, extinta por incorporação da investida. No

38 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
39 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia deCarli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, LuizTadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella,Andrea Duek Simantob (Presidente), e votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
40 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausente a Conselheira Andréa Duek Simantob. Acompanharam o voto vencido os Conselheiros Luiz
Augusto Souza Gonçalves e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

presente caso, as evidências são de que GRAPPA promoveu a aquisição da
autuada e foi constituída antes da celebração dos atos de aquisição, ainda que
neles tenha figurado com assunção de responsabilidade, também, por GAVEA e
PRAGMA.
Quanto ao segundo paradigma, no 9101-002.428, constata-se o mesmo
diferencial, vez que a participação societária de Editora Ática S/A foi adquirida
por três pessoas jurídicas (Editora Abril S/A, Havas S/A e Serra das Araras
Participações Ltda), seguindo-se o posterior aporte das ações adquiridas por
Editora Abril S/A e Havas S/A em Serra das Araras Participações Ltda, que
assim foi cindida para que as quotas de capital de Editora Ática S/A fossem
incorporadas ao seu patrimônio, com subsequente aproveitamento do ágio pago.
No relatório desse julgado consta, ainda, que também participou das operações a
JVHA PARTICIPAÇÕES S/A, controladora da última adquirente citada, e mais
à frente está indicado que Editoria Abril S/A e Havas S/A já eram integrantes do
quadro social da Editora Ática S/A antes da formação do ágio amortizado.
Este relato, em princípio, permite cogitar que Serra das Araras Participações
Ltda poderia ter atuado de forma semelhante à pessoa jurídica interposta nestes
autos, também adquirindo, ao menos em parte, o investimento que motivou o
ágio amortizado. Contudo, o voto condutor do paradigma expõe premissas
fáticas de decisão que deixam foram de dúvida que a totalidade do ágio, cujas
amortizações eram ali debatidas, foi originalmente registrado na contabilidade
de Editora Abril S/A e Havas S/A, e somente depois aportado em Serra das
Araras Participações Ltda, que assim não desembolsou o valor que deu origem
ao ágio contábil. Veja-se:
[...]
Do exposto conclui-se que, também aqui, a constatação de que a pessoa jurídica
interposta nada desembolsou para deter, em seu patrimônio, o investimento e o
ágio correspondente, decorre do fato de este ativo ser nela aportado, em aumento
de capital, depois da aquisição e já contemplando o ágio antes pago. Assim, o
mesmo óbice verificado à admissibilidade do primeiro paradigma está presente,
também, no segundo.
Os acórdãos comparados, assim, se distinguem em ponto determinante para a
decisão acerca de a confusão patrimonial exigida pela lei ter se dado entre a
investida e os reais adquirentes. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial
não se estabelece.
Estas as razões, portanto, para afirmar a dessemelhança dos paradigmas no 1302-
003.290 e 1302-002.045, em face do acórdão recorrido, e acompanhar a I. Relatora no
NÃO CONHECIMENTO do recurso especial da Contribuinte nesta primeira matéria.
Como se vê, no referido precedente havia a peculiaridade de a empresa-veículo ter
substituído a adquirida, e não a adquirente, na incorporação que precedeu a amortização do ágio.
Assim, importante confrontar tais paradigmas com o caso presente.
No paradigma no 1302-003.290, importa inicialmente retificar que, distintamente
do que consignado no precedente acima, sequer se tratava de amortização de ágio com
interposição de “empresa-veículo”, mas sim de segregação de atividades para alocação de
resultados em regime tributário menos oneroso (lucro presumido), e concomitante consolidação
dos resultados na pessoa jurídica cindida mediante reconhecimento de resultado de equivalência
patrimonial não tributado na sistemática do lucro real. De toda a sorte, a conclusão do outro
Colegiado do CARF não foi no sentido de que, mesmo não havendo propósito negocial, o Fisco
deveria aceitar a economia tributária como motivo suficiente para as operações. Ocorre que,
como expresso a seguir, em transcrição mais alongada do voto condutor do paradigma, a
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

existência de causas extrafiscais, em especial o contexto de proposta de venda do grupo
econômico a terceiros e de ampliação dos negócios, prestaram-se a invalidar a acusação fiscal:
Logo, não cabe à administração tributária desconsiderar atos acobertados pela legislação
pátria, por total ausência de previsão legal.
Ad argumentandum, contudo, ainda que se adentrasse no mérito se houve propósito
negocial ou não, assistiria razão ao recorrente.
A fiscalização não apresentou provas aptas a demonstrar qualquer abusividade na
conduta do contribuinte.
Partiu de meras ilações e suposições para desconstituir operações acobertas pelo manto
da legalidade.
O contribuinte, por sua vez, demonstrou em sua defesa a legitimidade das operações
societárias produzidas.
Dentre os pontos levantados pela defesa, entende-se importante destacar alguns, aptos a
corroborar as operações perpetradas.
Inicialmente, cumpre citar a proposta de venda do grupo econômico em questão à
empresa DIXIE/BEMIS. Alterações estruturais de empresas são comuns em momentos
que precedem esse tipo de operação, em especial no tocante à divisão entre as atividades
de administração e as de fabricação, como ocorreu no caso em comento, entre a
VIDEPLAST EMBALAGENS e VIDEPLAST PLÁSTICOS.
Tal ponto, aliado à perspectiva de abertura de novas filiais, aumentar o número de
empregados e aumento no investimento de imobilizados, demonstram que a motivação
não foi unicamente tributária.
Esse argumento também vale para a posterior incorporação da VIDEPLAST
PLÁSTICOS pela controladora, VIDEPLAST EMBALAGENS. Não há nos autos
qualquer prova que demonstre que tal incorporação tinha como objetivo burlar o fisco.
Em contrário, há demonstrações de que o grupo econômico legitimamente entendeu não
haver mais razão para a divisão das empresas, e pelo tanto, procedeu a unificação
destas.
A ementa do paradigma, na mesma linha, expressa a amplitude dos motivos e a
demanda de uma oposição fiscal mais específica em relação à operação realizada, ao ser assim
vertida:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. LICITUDE.
O legislador tributário não desconsidera o fato de o contribuinte buscar uma maneira
menos onerosa de conduzir seus negócios, seja por motivos tributários, societários,
econômicos ou quaisquer outros, desde que o faça licitamente. A reestruturação
societária perpetrada pelo contribuinte, por si só, não desfigura a operação, notadamente
quando a fiscalização não demonstra a ocorrência dolo, fraude ou simulação.
No caso presente, como destacado do voto condutor do recorrido, a autoridade
lançadora confronta especificamente circunstâncias da operação, e rejeita as motivações
apresentadas para utilização da “empresa-veículo” (Abaetê) para concluir que o Contrato
celebrado entre as partes, prevê que a opção de venda das referidas ações do BBI poderia ser
exercido a qualquer tempo pelos ex-acionistas da Ágora, o que, evidentemente, não ampara e
nem dá o respaldo legal (propósito negocial) à operação societária em questão.
Assim, não é possível inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma, em face
deste contexto fático diferenciado, validaria, também, as operações na forma aqui questionadas
pela autoridade lançadora.
Já com respeito ao paradigma no 1302-002.045, vê-se que a especificidade de duas
serem as adquirentes, e a “empresa-veículo” ser constituída previamente à contratação da
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

aquisição, não representam elemento distintivo para a reversão das glosas de amortização do
ágio pago.
O voto condutor do julgado principia por destacar o reconhecimento na instância
anterior de que o caso seria de ágio legítimo porque formado entre empresas sem ligação
societária entre elas, vez que houve uma aquisição de investimento (participação societária)
com dispêndio de recursos das controladoras de GRAPPA, tudo comprovado, onde o custo de
aquisição foi superior ao valor patrimonial das ações da investida, a Raia S/A. E, na sequência,
sob a ótica de que a essência da autuação, então, repousa na utilização da suposta empresa-
veículo GRAPPA que, além de ter operado em um curto espaço de tempo, não possuía qualquer
substrato societário, segundo a fiscalização, sendo seu único propósito o de conduzir
ilicitamente o ágio, o voto condutor do paradigma reproduz a decisão de 1a instância e extrai sua
conclusão de que a constituição da empresa GRAPPA, tinha a única finalidade de servir de
canal de passagem do ágio anteriormente apurado, pois, a evidência de sua efêmera duração,
da inexistência de atividades operacionais, além de ser um caminho mais longo e oneroso para
realização da operação societária, não haveria outro motivo, que não o tributário, a motivar a
constituição da mesma.
Este o contexto no qual se concluiu que o lançamento estava pautado na
necessidade de existência de propósito negocial para realização de operações societárias e a
decisão do outro Colegiado do CARF, assim, resta pautada apenas em argumentos jurídicos
acerca do tema, concluindo que:
Estando, o ato administrativo, estritamente aprisionado aos quadrantes da lei, não cabe à
Administração adentrar na motivação do particular em proceder conforme os ditames
legais. A alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção
jurisprudencial estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico,
justamente por conflitar com uma gama de princípios, como o da Legalidade Tributária,
descrito acima, além de outros princípios como a livre de iniciativa, estes últimos
provenientes da Ordem Econômica.
[...]
Por outro lado, é importante ressaltar que mesmo os atos procedidos pelo contribuinte
em plena atenção às disposições legais podem ser desconsiderados uma vez constatada a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, isto é, quando se comprove que o
sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação.
Porém, na própria decisão recorrida reconheceu-se a inexistência de conduta dolosa que
impedisse, ou retardasse as características da obrigação tributária, (conforme fl. 29 do
Acórdão de Impugnação), à seguir transcrito:
[...]
Por isso, discordo da afirmação ínsita na decisão recorrida, quando afirma que “...o
direito de auto-organização não existe para que os contribuintes paguem menos
impostos, devendo ser exercido com algum propósito extratributário, a fim de que
eventual supressão de tributos seja oponível ao Fisco.” (fl. 25 do Acórdão de
Impugnação)
À vista do exposto, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a lei; não
havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não sendo dada a análise
quanto à existência, ou não, de propósito negocial, considero indevida a glosa
procedida, bem como a qualificação da multa de ofício.
No presente caso, sequer houve qualificação da penalidade no lançamento,
restando os casos alinhados na falta de propósito negocial da “empresa-veículo” interposta para a
aquisição. Na medida em que, no paradigma, o outro Colegiado do CARF não deu relevo ao fato
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

de duas serem as adquirentes na operação ali analisada, e reformou a decisão de 1a instância no
sentido de que a criação, intercalação, e incorporação de GRAPPA foram, do ponto de vista
negocial, fases totalmente desnecessárias para PRAGMA e GAVEA adquirirem participações
em RAIA, resta evidenciada a divergência jurisprudencial em face do recorrido que desqualifica a
operação na qual a “real adquirente” utilizou empresa intermediária, criada exclusivamente para
possibilitar a antecipação dos efeitos fiscais da dedutibilidade do ágio, sem outros propósitos
empresariais ou negociais, entendendo caracterizado descumprimento das condições previstas
em lei para o reconhecimento e amortização do ágio.
Vale historiar, por fim, que o paradigma no 1302-002.045 foi analisado em face de
outros dissídios jurisprudenciais semelhantes ao presente, sendo que:
 No Acórdão no 9101-006.381, este Colegiado41 decidiu, à unanimidade,
conhecer da matéria a ele vinculada, que confrontava a conclusão de
ausência de propósito negocial ou racionalidade econômica nas
operações realizadas, acerca das quais foi apontada a interposição
“empresa-veículo” para aquisição de investimento, de modo que a real
adquirente não participou na incorporação com a investida;
 No Acórdão no 9101-006.453, este Colegiado42 decidiu, à unanimidade,
negar conhecimento à matéria a ele vinculada em razão de subsistir
fundamento inatacado no acórdão recorrido, vez que não conhecida outra
matéria deduzida no recurso especial do sujeito passivo;
 No Acórdão no 9101-006.504, este Colegiado, por maioria de votos43,
negou conhecimento à matéria a ele vinculada em razão de o acórdão
recorrido tratar de ágio pago no exterior e internalizado para amortização
fiscal no Brasil;
Assim, refirmando o entendimento expresso no precedente no 9101-006.381, o
recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO na matéria (2) “impossibilidade de se
aplicar a Teoria do Propósito Negocial como fundamento para manutenção do lançamento
fiscal”, mas apenas com base no paradigma no 1302-002.045.
Por fim, com respeito à matéria (7) “inexistência de previsão legal para a adição, à
base de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
Fiscalização”, seu seguimento foi assim motivado:
27. Enquanto a decisão recorrida entendeu ser cabível a extensão da glosa das despesas
com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no artigo 57
da Lei 8.981/95, que tem por intento evitar a repetição desnecessária de comandos
legais para disciplinar a metodologia de determinação das bases imponíveis das duas

41 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
42 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
43 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), e divergiram neste ponto do
conhecimento os Conselheiros Lívia De Carli Germano, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da Fonseca,
votando pelas conclusões o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

exações, naquilo em que as sistemáticas têm de comum; os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição
à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há
previsão legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o
lucro real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como bem exposto pela Contribuinte em seu recurso especial, a arguição em tela
é deduzida subsidiariamente, caso prevaleça o entendimento de que a amortização do ágio seria
indedutível na apuração do lucro real:
Em seu Recurso Voluntário (tópico III.6), o Recorrente sustentou, por fim, que mesmo
que pudesse prevalecer o entendimento defendido pela Autoridade Fiscal no TVF, no
sentido de que a amortização do ágio no presente caso não estaria respaldada pelos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, deveria, ainda assim, ser cancelado o auto de infração
relativo à CSLL.
Assim, a divergência jurisprudencial somente restaria caracterizada em face de
paradigmas que, mantendo a glosa de amortização de ágio no âmbito do IRPJ, a afastasse para
fins de apuração da CSLL. Contudo, tendo em conta o contexto no qual ambos paradigmas
foram editados, valem aqui as razões apresentadas por esta Conselheira no voto vencedor do
Acórdão no 9101-006.04944 para rejeitar ambos paradigmas nestes autos:
E o dissídio jurisprudencial em tela teve seguimento sob os seguintes fundamentos
expressos no exame de admissibilidade:
(8) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considera indedutível pela fiscalização”
Decisão recorrida:
REFLEXO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Deve ser anulada contabilmente a amortização de ágio que, após
interposição de empresa veículo que dissimula o real adquirente, surge
sem substância econômica no patrimônio da investida.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pela equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art.
57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que
haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1103-00.630, de 2012:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Com relação à dedução das despesas de amortização do ágio, para fins
da CSLL, registro que não há previsão legal para a indedutibilidade
dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro real, pelo art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/77.

44 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), e
divergiram na matéria os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

25. Por fim, com relação a essa oitava matéria, também ocorre o alegado
dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma
incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
26. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para fins da CSLL, deve ser
anulada contabilmente a amortização de ágio que, após interposição de empresa
veículo que dissimula o real adquirente, surge sem substância econômica no
patrimônio da investida, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-
002.310, de 2016, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da
CSLL da amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que não há previsão
legal para a indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro
real, pelo art. 25 do Decreto-Lei no 1.598/77 (segundo acórdão paradigma).
Como se vê, a premissa do acórdão recorrido é no sentido de que uma ativo que surge
sem substância econômica no patrimônio da investida, porque mantido sob a
titularidade do real adquirente, não pode gerar amortização que afete o lucro contábil,
ensejando a glosa reflexa na base de cálculo da CSLL. Já o primeiro paradigma analisou
lançamento no qual a amortização do ágio foi adicionada na base de cálculo do IRPJ,
porque o investimento permanecia no patrimônio do investidor, e a autoridade lançadora
exigiu que a mesma adição fosse promovida na base de cálculo da CSLL.
De fato, o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Nada, no referido julgado, permite concluir que a
mesma solução seria dada na hipótese em que a amortização do ágio se mostre
indedutível por ausência de confusão patrimonial entre investida e investidora, aspecto
que, como referido no acórdão recorrido, afetaria o próprio reconhecimento contábil da
amortização da investida.
Quanto ao paradigma no 1103-00.630, embora ali também se tratasse de amortização
fiscal do ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, e seu voto condutor traga
argumentos contrários à indedutibilidade das amortizações no âmbito da CSLL, importa
observar que naqueles autos foi dado provimento integral ao recurso voluntário,
afirmando-se o não cabimento da glosa não só na base da CSLL, como também do
IRPJ. Assim, o outro Colegiado do CARF decidiu a questão sob circunstâncias distintas
daquelas que a Contribuinte quer ver prevalecer nestes autos, qual seja, que a exigência
de CSLL seja cancelada ainda que afirmada a indedutibilidade no âmbito do IRPJ. O
exame do paradigma evidencia não ser possível cogitar se a mesma decisão seria
adotada caso aquele Colegiado reconhecesse a indedutibilidade das amortizações no
âmbito do IRPJ.
Estas as razões, portanto, para CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial da
Contribuinte em menor extensão, apenas em relação à matéria “utilização de empresa
veículo”.
Estas mesmas razões se prestam a infirmar o dissídio jurisprudencial em face do
recorrido que manteve a glosa das amortizações de ágio na apuração do IRPJ, distintamente dos
paradigmas que analisaram glosas: i) apenas no âmbito da CSLL, vez que as amortizações foram
adicionadas ao lucro real; e ii) afastadas no âmbito do IRPJ.
Adicione-se, por oportuno, as considerações feitas em face de divergência
semelhante deduzida no processo no 16327.720954/2014-01, também em pauta:
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Esclareça-se, apenas, que com respeito ao paradigma no 1103-00.630, a Contribuinte
também arguiu que ele não restou reformado pelo acórdão no 9101-002.184, proferido
por esta E. CSRF naqueles autos, tendo em vista que, como consignado no tópico
'Delimitação do escopo' em tal decisão, 'o procurador da Fazenda Nacional deixou de
recorrer da CSLL')", acrescentando que "tendo em vista que o acórdão no 9101-002.184,
além de adotar o mesmo sentido que o acórdão paradigma ora citado, consignou
expressamente que não tratava da questão em análise. O paradigma no 1103-00.630
exonerou as exigências decorrentes de glosa de amortização de ágio fundamentadas na
falta de concretização da rentabilidade futura e na incorporação reversa da investidora
pela investida. A PGFN suscitou divergência acerca destes fundamentos e o voto
condutor do Acórdão no 9101-002.184 traz consignado que:
Está fora do escopo desta decisão os lançamentos relativos à CSLL, isto porque o
procurador da Fazenda Nacional deixou de recorrer da CSLL, talvez em razão do
acórdão recorrido ter sido omisso na ementa quanto aos fundamentos autônomos
no âmbito da CSLL para dar provimento ao recurso voluntário. Apesar da
omissão na ementa, a última página do voto do relator (e-fl. 1458) não deixa
dúvidas. E, por não ser matéria de ordem pública, entendo que a matéria não foi
devolvida à Câmara Superior (efeito devolutivo); logo, portanto, por preclusão
processual, a questão da CSLL está definitivamente julgada.
Tal ponderação, porém, somente demandaria uma reavaliação da percepção antes
firmada acerca do paradigma no 1103-00.630 se esta 1a Turma tivesse conhecido do
recurso especial fazendário e restabelecido a glosa de amortização de ágio lá afastada,
também, no âmbito do IRPJ. Contudo, apesar da ressalva inicial, a conclusão deste
Colegiado foi no sentido de conhecer parcialmente, apenas da divergência acerca da
incorporação reversa, mas negar-lhe provimento. Assim, nem mesmo a partir de uma
interpretação ampliada do paradigma no 1103-00.630 seria possível afirmar que a
decisão do outro Colegiado do CARF passou a ter o condão de cancelar a exigência de
CSLL, apesar de restabelecida a glosa de amortização de ágio no âmbito do IRPJ.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte na matéria (7) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela Fiscalização”.
Em conclusão: o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO
PARCILAMENTE, na matéria III.2. Da Impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito
Negocial como fundamento/manutenção do lançamento fiscal, mas apenas com base no
paradigma no 1302-002.045.
No mérito, em linha com o precedente no 9101-006.381, no qual foi apreciada
divergência semelhante à presente, esta Conselheira mantém entendimento contrário ao do I.
Relator, expresso no voto vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto vencido
do precedente no 9101-006.381:
II.1 - Despesas de Amortização de Ágio.
O presente capítulo do voto compreende a apreciação dos tópicos recursais A.4.I, A.5.II,
A.5.III, A.5.V e A.5.VII.
Sobre a matéria “despesas de amortização de ágio”, propõe-se, inicialmente, discorrer
sobre uma análise histórica e sistêmica, para depois tratar do caso concreto.
II.1.1 - Conceito e Contexto Histórico 45

45 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Pode-se entender o ágio como um valor a maior que é pago por alguma coisa. O
adquirente constata que determinado objeto vale mais do que o preço que sugere o senso
comum. ELISEU MARTINS e SÉRGIO DE IUDÍCIBUS mencionam como exemplo histórico
o momento vivido pela sociedade brasileira no Plano Cruzado, na década de 1980. O
congelamento de preços provocou um aumento do consumo. Ocorre que, por
considerarem os preços de revenda defasados, vários fornecedores represaram as
vendas. E enquanto aguardavam o fim do congelamento, comercializavam os produtos
(dentro os quais a carne bovina e veículos) apenas mediante o pagamento de um
sobrepreço: o ágio.46
Atendo-se ao âmbito empresarial, o ágio é um sobrepreço pago sobre o valor de um
ativo (mercadoria, investimento, participação societária, dentre outros).
No escopo de uma transação envolvendo a aquisição de participação societária em uma
empresa, pode-se dizer que o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. Como exemplo, toma-se a empresa A que possui ações da empresa B,
avaliadas patrimonialmente em 45 unidades. A empresa C resolve adquirir da empresa
A as ações da empresa B, pagando o valor de 100 unidades.
No caso, considera-se o sobrepreço pago em razão da expectativa de resultados futuros
a serem auferidos pelo investimento.47
Ocorre que os ramos contábil e tributário não convergiram sobre o método para se
apurar o valor do ágio.
Iniciando-se pela ciência, ou técnica, contábil, o conceito de ágio é conhecido como
goodwill, cuja origem reflete a própria evolução do empreendimento comercial. Na
realidade, de acordo com ELISEU MARTINS ET AL. o conceito referia-se inicialmente à
vantagem da localização e fidelidade dos clientes, e evoluiu para incluir os intangíveis
que digam respeito ao nome, marca, qualidade gerencial, qualificação do corpo
funcional, tecnologia, conhecimento, capital intelectual, que em sinergia geram
potencialidades que geram expectativas positivas para o negócio. 48
No mesmo artigo os autores discorrem sobre os erros conceituais na definição do
goodwill, com base em extensa pesquisa em trabalhos científicos:
Um caso típico, na literatura contábil (...) (também chamado de goodwill ou ágio por
expectativa de rentabilidade futura). O conceito de goodwill, referendado pela literatura
contábil, é o montante de lucros futuros esperados acima da rentabilidade normal de
uma empresa, mensurado pela diferença entre o valor da empresa e o seu patrimônio
líquido avaliado a valores de mercado. Todavia, conceitos divergentes desse têm sido
utilizados.
(...)
Para a operacionalização do estudo, foram analisados 138 trabalhos científicos
nacionais e internacionais. Desse total, 47 apresentam, explicitamente, o conceito de
goodwill e 18 deles mostram conceito divergente daquele referendado pela literatura
contábil: goodwill é mensurado como sendo a diferença entre o valor total da empresa e

46 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno - É um mito? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES Alexandro Broedel. (Coords.). Controvérsias jurídico-contábeis: (Aproximações e Distanciamentos). v. 4,
p. 83-103. São Paulo: Dialética, 2013, p. 83-85.
47 Cabe a observação porque a Lei no 9.532, de 1997 (que remete ao art. 20 do DL 1.598/77, quando distingue os
fundamentos econômicos do ágio), diferenciou o tratamento dos três tipos de ágio: mais valia (decorrente da
valorização do valor de mercado de bens do ativo da investida), expectativa de rentabilidade futura e fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
48 MARTINS, Eliseu et al. Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista
Contabilidade
&
Finanças,
São
Paulo,
v.
21,
n.
52,
p.
0-25,
jan.
2010..
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310>. Acesso em: 26 sep. 2017.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. A maioria das imprecisões
conceituais encontradas refere-se ao cálculo do goodwill como sendo a diferença entre o
valor de mercado (pago ou não) e o valor contábil do patrimônio. 49
Observa-se que o goodwill é determinado pela diferença entre (1) o valor de mercado,
ou seja, o valor pago, e (2) o valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado -
VPLm 50.
Na realidade, consiste o goodwill em valor residual, essencialmente derivado da
expectativa de lucros futuros que a participação societária poderá viabilizar no futuro.
Assim, tomando-se o exemplo da transação apresentada no início do tópico, a empresa
A detinha participação societária na empresa B com valor patrimonial de 45 unidades.
Quando a empresa C se propôs a adquirir a empresa B, o valor de mercado da empresa
B (que se mostrou lucrativa) era superior ao valor patrimonial de 45 unidades. Apura-se
o valor de mercado considerando-se os ativos tangíveis (como investimentos em
imobilizado e estoques) e intangíveis da empresa (fundo de comércio, marca,
expectativas de receitas). Adotando-se como valor de ativos tangíveis 15 unidades, e de
ativos intangíveis 20 unidades, verifica-se que a empresa B tem um VPLm de 80
unidades (45 + 15 + 20).
Nesse sentido, o valor do goodwill, ou ágio, é apurado mediante a diferença em que a
empresa C (adquirente) se propôs a pagar, 100 unidades, e o VPLm mensurado de 80
unidades da empresa B. O ágio contábil seria no valor de 20 unidades.
Fato é que o legislador tributário, ao tratar sobre o assunto, por meio do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977, resolveu adotar um conceito jurídico próprio, fiscal, para o ágio.
ELISEU MARTINS ET AL. reconhecem a diferença, mas reputam a definição legal do
Decreto-lei como uma “impropriedade conceitual”.51
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.
Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.

49 Ibidem, p. 3-4 (itálicos no original).
50 Vale transcrever equação dada pelo artigo referido:
Por sua vez, a definição operacional, referendada pela literatura contábil, a ser utilizada nesta pesquisa é:
goodwill é mensurado como a diferença entre o valor total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a
valores de mercado (Equação 1):

GO = VME - VPLm (1)

Em que:
GO = goodwill;
VME = valor de mercado da entidade;
VPLm = valor do patrimônio líquido da entidade avaliado a preços de mercado, ou seja, com todos seus
elementos constitutivos, ativos e passivos, já registrados contabilmente ou não, separáveis e viáveis
individualmente, devidamente avaliados pelos seus valores individuais de mercado.
51 Ibidem, p. 9.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
E no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se pelas diretrizes
da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma norteou-
se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a contabilidade,
adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a
forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas
baseadas em aspectos de ordem escritural 52. Nesse contexto, houve um realinhamento
das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em
síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da
aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor
justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
II.1.2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses 53.
A edição do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, veio em momento histórico, no qual
se buscou a edição de leis visando atualizar o direito empresarial. No ano anterior, em
1976, foi editada a Lei no 6.404 (Lei das Sociedades por Ações), e no posterior, em
1978, foi editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Instrução Normativa
no 01, dispondo sobre normas e procedimentos para contabilização e elaboração de
demonstrações financeiras relativas a ajustes decorrentes da avaliação de investimento
relevante de companhia aberta em sociedades coligadas e em sociedades controladas.

52 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
53 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Determinou-se que os investimentos relevantes em sociedades coligadas, e em
sociedades controladas, deveriam ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial
(MEP)54. A principal característica da metodologia contábil consiste em permitir uma
atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na
variação do patrimônio líquido. As variações no patrimônio líquido das empresas
investidas (coligadas e controladas) passam a refletir na contabilidade da empresa
investidora. Supõe-se uma controladora que detém 60% das ações da controlada. Assim,
se uma controlada apurou lucros de 100 unidades na apuração do balanço anual, e esse
resultado foi integralmente alocado no patrimônio líquido, a controladora deve
contabilizar por meio do MEP a valorização do investimento no montante de 60
unidades.
O artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determinou que a empresa que viesse a
adquirir participação societária de investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (ou seja, pelo MEP) deveria contabilizar o custo da aquisição (valor pago no
investimento) em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (2) diferença
entre o custo da aquisição e o valor do patrimônio líquido, denominado pela legislação
fiscal de ágio. Predicava ainda que o ágio em debate, com previsão dos resultados de
exercícios futuros, deveria estar fundamentado com base em demonstração a ser
elaborada pela empresa.
Também previa no art. 25 55 do mesmo Decreto-lei que o ágio, se fosse amortizado
contabilmente (crédito em conta de investimento e débito em conta de despesa,
diminuindo o lucro da empresa), deveria ser adicionado para fins de apuração do lucro
real. Ou seja, para fins fiscais, a despesa, em regra, não seria dedutível.
E, na sequência, tratou o Decreto-lei de dispor sobre as situações específicas em que o
ágio poderia ser aproveitado pela empresa adquirente como despesa dedutível para fins
fiscais. Na realidade, dispôs que tais situações seriam as previstas no artigo 33
(conforme redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730, de 1979).
A hipótese tratava da alienação da empresa investida, no qual, na apuração do ganho da
capital, a base de cálculo era o resultado da diferença entre o valor alienado e a
somatória do valor do patrimônio líquido com o ágio pago na aquisição. Aproveitava-
se, portanto, o valor do ágio, para reduzir a base de cálculo do ganho de capital.
Ocorre que várias empresas entenderam pela existência de uma outra hipótese, prevista
no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/1977 56, aplicável quando a investida era objeto de

54 Veja-se a redação do art. 248 da Lei no 6.404, de 1.976:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único)
em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte
por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
[...]
55 Confira-se a redação do art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) :
Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
56 É a seguinte a redação do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art. 34. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de
uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo
líquido que as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o valor de acervo
líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real,
optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

incorporação, fusão ou cisão. Tal interpretação foi alvo de controvérsias, tanto que foi o
principal motivo para importante revisão na legislação sobre o assunto.
Isso porque supostamente autorizava a dedução, como perda de capital, na fusão,
incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital, do
montante equivalente à diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido
avaliado a preços de mercado do investimento 57. A amortização do valor poderia se
processar no prazo máximo de dez anos, ou seja, não se falava em prazo mínimo.
Diante de tal normatização, várias empresas incorreram em operações bastante
questionáveis, no qual eram adquiridas empresas deficitárias com pagamento de ágio.
Logo em seguida, processava-se a incorporação da empresa investidora pela investida,
ou mesmo a chamada incorporação reversa, quando a empresa deficitária incorpora a
empresa superavitária, com ágio. As operações ocorriam quase simultaneamente.
A distorção era tão evidente que, conforme já dito, a legislação foi objeto de alteração,
por meio da conversão da MP no 1.602, de 1997 na Lei no 9.532, de 1997, visando criar
restrições ao aproveitamento indevido da despesa 58, conforme contemplava os arts. 7o e
8o da Lei. A Exposição de Motivos da Medida Provisória trazia o seguinte
esclarecimento:
11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto, diversas
empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem utilizando o
expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela participação, com a
finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária mediante o expediente, nada
ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela deficitária.

[...]
57 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
58 Cf. Luís Eduardo Schoueri:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação
envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento suficiente
para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do ágio, a falta de
regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a lógica do sistema, o que gerou
motivação suficiente para que o legislador barrasse esses artifícios prejudiciais à completude do
ordenamento jurídico.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio um cenário
diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio
seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites
máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de seu lucro
real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em
vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da
fundamentação econômica que lhe seja conferida.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 66-68.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de acontecer,
mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo em vista o
desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa incentivar a sua adoção
exclusivamente por esse motivo. 59
O Relatório da Comissão Mista que trabalhou na edição da medida provisória, arremata
o assunto com precisão:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do patrimônio
líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as novas regras, os ágios
existentes não mais serão computados como custo (amortizados pelo total), no ato de
liquidação do investimento, como eram de acordo com as normas ora modificadas.
(...)60
A edição desta Lei ocorreu na mesma época do Programa Nacional de Desestatização
(PND), razão pela qual existe entendimento de que a nova legislação sobre o ágio teria
sido apresentada como um incentivo às privatizações. Contudo, como visto, não há
qualquer menção ao assunto na Exposição de Motivos, que deixou claro, com todas as
letras, que a motivação para o dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos
tributários abusivos que ocorriam pelo desvirtuamento do instituto do ágio.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal. Contudo, caso
fosse benefício fiscal, caberia ao próprio legislador ter se manifestado, como o fez na
Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602, de 1997 (convertida na
Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ao tratar do ágio criado em razão da
expectativa de resultados futuros, predicaram que, em razão de evento de incorporação,
fusão ou cisão, ocorrido entre investidor e investida, o ágio registrado nos termos do
artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 poderia ser amortizado por um período
mínimo de sessenta meses.
O que se observa é que a legislação tributária, naquele momento, não alterou a base de
cálculo do ágio, mantendo-se a apuração com a diferença entre o custo de aquisição e o
valor do patrimônio líquido à época da aquisição do investimento, mas, por outro lado,
tratou de estabelecer que nos eventos de incorporação, fusão ou cisão o aproveitamento
seria por meio de amortização mediante um prazo temporal mínimo, de sessenta meses,
não deixando mais espaço para intepretações que resultassem em aproveitamento
integral da despesa decorrente do ágio em um único momento, com ocorria
anteriormente.
Em verdade, passou a valer, para fins fiscais, o aproveitamento do ágio mediante a
ocorrência de duas hipóteses: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento,
ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Destaque-se que os eventos que autorizam o aproveitamento da despesa guardam
correlação com a extinção da companhia (do investimento), previsto no art. 219 da Lei

59 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, p. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
60 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, p. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

das Sociedades Anônimas: (1) encerramento da liquidação e (2) incorporação, fusão e
cisão com versão do patrimônio para outras sociedades:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em outras
sociedades.
São precisamente os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
II.1.3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
II.1.4. Aproveitamento do Ágio. Encontro (comunicação) entre Investidora e Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Sobre o assunto, primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no art. 248 da
Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 21, e
Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser ajustado ao
valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto no artigo anterior,
mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no
valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art.
1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito
que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do §
2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II
do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de
apuração.(...) (grifei)
Os arts. 385 e 386 do RIR/99 constituem-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o
investimento objeto da mais valia.
II.1.5. Amortização. Despesa.
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Topologicamente, o conceito de amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real),
Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos),
do RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), legislação vigente à época dos fatos
dos presentes autos.
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e III (Depreciação
Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art. 324, na Subseção
IV do RIR/99 61.
A amortização constitui-se em espécie de gênero despesa (em sentido amplo), e, por
consequência, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.
II.1.6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.

61 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente de sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
II.1.7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§ 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA
62.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados aspectos,
cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa
jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.
Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação

62 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
da investidora. SCHOUERI63, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.

63 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
II.1.8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da
construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Houve de fato uma aquisição? Quem viabilizou a aquisição? De onde
vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade econômica da
investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com sobrepreço?
Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
II.1.9. Sobre o Caso Concreto
São duas situações devolvidas para apreciação do Colegiado no qual se contesta a
formação do ágio: (1) ágio na ARCELOR BRASIL e (2) ágio da MJS.
Passo ao exame.
Sobre a formação do ágio na ARCELOR BRASIL, em breve síntese, decorreu de
operação cuja origem remonta à fusão, no exterior, de dois conglomerados do setor
mundial de aços, ARCELOR (Luxemburgo) e MITTAL STEEL (Holanda).
A ARCELOR detinha participação (67%) na ARCELOR BRASIL, que era a “holding”
brasileira dos ativos operacionais.
Em “Oferta de Permuta”, deu-se a união da ARCELOR e da MITTAL STEEL. No
Brasil, a CVM, considerando ter havido uma alienação indireta do controle da
ARCELOR BRASIL, determinou realização de OPA das ações da controlada brasileira
para preservar o direito dos acionistas.
Foi criada a MSBP (subsidiária da MITTAL no Brasil), identificada pela autoridade
autuante como “empresa-veículo”.
A MITTAL STEEL integraliza o capital da MSBP via remessa de recursos. A MSBP
efetua a aquisição de ações da ARCELOR BRASIL com sobrepreço (ágio).
Na sequência, a ARCELOR BRASIL incorpora a MSBP, e três dias depois, a
Contribuinte incorpora a ARCELOR BRASIL, e passa a amortizar o ágio, por entender
ter restado concretizada a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997.
Ocorre que não assiste razão à Contribuinte.
A transação efetivamente concretizada teve como investidora a MITTAL STEEL, na
aquisição dos investimentos localizados no Brasil.
A empresa MSBP, serviu deliberadamente para transportar o ágio relativo à aquisição
do investimento para a Contribuinte, razão pela qual é classificada como "empresa-
veículo" nos presentes autos. Recepcionou os recursos para aquisição da ARCELOR
BRASIL e, ato contínuo, foi incorporada pelo investimento.
Empresa de papel, artificial, criada especificamente para criar despesa tributária de
amortização de ágio fictícia. Transcrevo constatações da autoridade autuante sobre a
MSBP:
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

166.- O capital social da empresa que era de R$500,00 passa para R$1.000.000,00 em
junho de 2007 e de acordo com a AGE de 01/06/20007 é aprovado um novo aumento
do capital social.
(...)
171. Além disso, a MSBP tomou vultosos empréstimos (mais de R$5 bilhões) de outra
empresa do grupo Arcelor-Mittal, a Arcelor Investment S.A., a título de pagamentos
antecipados de exportação em total dissonância com o objeto social da MSBP.
Referidos valores foram também utilizados para a compra das ações da Arcelor Brasil
S/A e, com a incorporação da veiculo MSBP pela Arcelor Brasil S/A, a obrigação de
quitação dos vultosos empréstimos utilizados para a compra das ações da Arcelor Brasil
S/A recaiu sobre a própria. Em suma, a Arcelor Brasil S/A ficou responsável por pagar
os empréstimos utilizados na compra, de suas próprias ações.
172. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta a informação que a data da
abertura da empresa MSBP foi 30/11/2006. E essa data não é casual, pois em 25 de
setembro de 2006, a CVM emitiu uma decisão final segundo a qual, para fins do-Artigo
10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e, de acordo com o artigo 254-A da Lei
6.404/76, as operações contempladas no âmbito da Oferta de Permuta geraram uma
obrigação para que a Mittal Steel Company N.V. apresentasse oferta pública decorrente
de alienação de controle para a aquisição de todas ás ações-detidas por acionistas
minoritários-da Arcelor Brasil S/A, vale dizer, já sabendo em 25 de setembro de 2006
que seria compelida a realizar uma OPA, a MSCNV tratou de providenciar a criação de
uma empresa no País para que a mesma fosse o veículo do ágio dedutível almejado.
173. A MSBP nasce em 30/11/2006, sob as condições citadas acima, apresentando DIPJ
do ano-calendário de 2006 como inativa, tendo movimentações próximas a zero nos
meses de janeiro a maio de 2007 (conforme DIPJ) antes de haver o vultoso aporte de
capital externo de sua controladora: Mittal Steel Company N.V., realizado nos meses de
junho e julho de 2007, para nesses mesmos meses de junho e julho, e
complementarmente em agosto de 2007, efetuar a aquisição das ações da Arcelor Brasil
S/A e, depois de cumprido seu papel formal, ser incorporada logo em 28 de agosto de
2007, pela própria Arcelor Brasil S/A; no modelo conhecido como incorporação às
avessas ou reversa. Três dias após, ou seja, no dia 31/08/2007 Arcelor Brasil S/A é
incorporada pela Arcelor Mittal Brasil S/A (antiga Belgo Siderurgia).
(...)
163: Em 31/08/2007 a Arcelor Brasil S/A é incorporada pela Belgo .Siderurgia S/A que,
na mesma data, tem sua denominação social alterada para ArcelorMittal Brasil S/A (a
fiscalizada).
(...)
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007, ND-
1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao final do período
(20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento especial de incorporação) é
igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum, ou seja, uma empresa na qual não há
sequer um único funcionário para desempenhar qualquer tipo de função. Aceitar que tal
ente seja considerada unia pessoa jurídica exercendo atividades empresariais é aceitar o
absurdo. Mais adiante descrevermos a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma que
a criação de uma empresa tem sentido na medida em que corresponda "a vestimenta
jurídica de um determinado empreendimento econômico ou profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode também ser
constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB.
(...)
206. A criação da MSBP (empresa veículo efêmera, desprovida de realidade fática e
mero caixa da MSCNV) consistiu numa operação sem fins econômicos, mas montada
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

apenas para tentar reduzira carga tributária via amortização de ágio contabilizado na
veículo.
(...)
214. Além disso, considerar a MSBP, (empresa veículo) casca e mera extensão do caixa
da MSCNV) como a real adquirente é dissociar o fato pretendido do fato formalizado.
215. No presente caso em relação às aquisições realizadas pela MSBP, via OPA, a
desconformidade se apresenta a partir do momento em que não é a MSCNV quem
formalmente adquire as ações da Arcelor Brasil S/A, apesar de ser ela á Ofertante da
OPA, mas a empresa veículo meramente de papel MSBP.
216. O objetivo real da operação era que a MSCNV, e não a MSBP; adquirisse as ações
da Arcelor Brasil S/A e assim cumprisse as determinações da CVM, bem como
realizasse o desejo da MSCNV de fechar o capital da Arcelor Brasil S/A.
217.A interposição de uma empresa-veículo, casca e configurada como mero caixa da
subsidiária integral revela os traços da dissociação entre o objeto perquerido (aquisição
das ações da) Arcelor Brasil S/A pela MSCNV) e a forma externada.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item II.1.8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação do
investimento, mas sim da empresa MSBP, denominada como “empresa-veículo”. Não
esteve presente a investidora, MITTAL STEEL, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item II.1.7 do voto).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento.
A utilização da empresa MSBP tornou impossível a concretização da hipótese de
incidência da norma, vez que afastou a empresa investidora do evento de incorporação.
Ainda, não se pode deixar de registrar a artificialidade da MSBP, empresa de fachada,
sem funcionários, de existência efêmera, desvirtuando por completo o instituto da
pessoa jurídica. Vale transcrever novamente constatações da autoridade fiscal:
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007, ND-
1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao final do
período (20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento especial de
incorporação) é igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum, ou seja, uma
empresa na qual não há sequer um único funcionário para desempenhar qualquer tipo de
função. Aceitar que tal ente seja considerada unia pessoa jurídica exercendo atividades
empresariais é aceitar o absurdo. Mais adiante descrevermos a lição de Marco Aurélio
Greco quando afirma que a criação de uma empresa tem sentido na medida em que
corresponda "a vestimenta jurídica de um determinado empreendimento econômico ou
profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode também ser
constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB. (Grifei)
Como se pode observar, houve uma a tentativa foi de se empreender a construção
artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de
despesa de amortização do ágio (tópico II.1.6 do presente voto). Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. Independente da natureza do
dispêndio, seja potencialmente dedutível, amortizado ou depreciado, deve decorrer de
atividades operacionais da empresa, e ter origem em um esforço direcionado à geração
de receitas. Impossível permitir o aproveitamento de dispêndios, independente de sua
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

espécie, derivados de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial visando o aproveitamento do ágio
concretizaria um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente e uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
Nesse sentido, cabe ser mantida a decisão recorrida e a glosa de despesa de amortização
de ágio relativa à operação ARCELOR BRASIL.
[...]
Portanto, restam superadas, nesse contexto, as discussões trazidas nos tópicos recursais
A.4.I - POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO MJS:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO RIR/99;
A.5.II - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO DE
DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL; A.5.III - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97 e - A.5.V - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DA
ARCELOR
BRASIL
PELA
MITTAL
BR:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No
9.532/97.
Como se pode observar, mediante apreciação da hipótese de incidência dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997 (art. 386 do RIR/99), não há que se falar, no caso concreto, em
aproveitamento da despesa de amortização de ágio. A dedutibilidade de despesa tida
como fictícia não preencheu os requisitos postos na norma tributária, superando
qualquer questionamento a respeito do item A.4.1. Tampouco se fala em propósito
negocial, quando se constata a utilização de empresa de prateleira, de fachada, de papel,
sem atividade operacional e tampouco funcionários, superando questionamento do
tópico recursal A.5.III. E, no presente voto, não se fala em desconsideração de
quaisquer operações societárias. Em nenhum momento foram desconstituídos os
negócios jurídicos celebrados entre os investidores e as investidas. O que se apreciou foi
a repercussão tributária dos eventos em discussão, e a conclusão foi de que não
preencheram os requisitos legais, dispostos em legislação específica (tributária), para
permitir o aproveitamento de despesa de amortização de ágio, superando-se, portanto,
questionamento posto no item A.5.V.
Na mesma medida, o tópico recursal A.5.II não merece prosperar. Ao se pronunciar a
respeito de abuso de direito, manifestou-se a autoridade autuante precisamente a
respeito da criação de “empresa-veículo”, efêmera, de papel, sem substância, mera
receptora de fluxo de caixa:
203. À luz da norma supra, comete abuso de direito o titular que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos, entre outros pelo seu fim econômico.-
204. A criação de empresa veículo efêmera, desprovida de realidade fática (que
normalmente se verifica nas atividades empresariais) para funcionar deliberadamente
como mero caixa de empresa do exterior contraria a finalidade econômica da atividade
nos termos em que é descrita no artigo 966 do atual Código Civil. Logo, semelhante ato,
por si só, caracteriza abuso de direito.
(...)
209. A criação de subsidiária integral (Mittal Steel Brasil Participações S/A) poucos
meses antes da OPA somente para servir como veículo de aquisição de ações com ágio
que, em verdade, foi suportado por empresa no exterior, não tem amparo legal e
carregava em si o abuso da forma como meio de se obter benefício fiscal de maneira
abusiva.
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

210. A posterior extinção da empresa veículo em momento subseqüente à aquisição das
ações da Arcelor Brasil S/A somente corrobora o único intuito do abuso da forma como
meio de obter benefício através da amortização fiscal do ágio.
Independente da qualificação conferida à situação, inevitável constatar a falta de
materialidade da “empresa-veículo” na operação em debate.
Reforça-se que a autuação em nenhum momento retirou do mundo jurídico as operações
societárias empreendidas.
Foi efetuada uma apreciação, sob a perspectiva jurídico-tributária, se os eventos
ocorridos teriam repercussão em norma específica que autoriza o aproveitamento de
despesa de amortização de ágio. E a presença de “empresa-veículo”,
incontestavelmente, afastou a incidência prevista pela norma, sendo que a concepção de
pessoa jurídica fictícia, desvirtuada, sem finalidade econômica caracterizou um abuso
de direito na utilização do instituto.
Nesse sentido, deve-se negar provimento aos tópicos recursais A.4.I
-
POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO MJS:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO RIR/99;
A.5.II - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO DE
DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL; A.5.III - IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO
NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97 e - A.5.V - IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E
EFETIVA
AQUISIÇÃO
DA
ARCELOR
BRASIL
PELA
MITTAL
BR:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No
9.532/97. (destaques do original)
Em sua declaração de voto no referido precedente, esta Conselheira adicionou
que:
No mérito, cabe ressalva ao que consignado inicialmente pelo I. Relator, porque o
tópico A.4.I se refere, apenas, ao “Ágio MJS”, enquanto os tópicos A.5.II, A.5.III,
A.5.V e A.5.VII se referem, apenas, ao “Ágio ARCELOR”, consoante subdividiu a
Contribuinte em seu recurso especial, destinando o item A.4 ao “Ágio MJS” e o item
A.5 ao “Ágio ARCELOR”.
De toda a sorte, concorda-se com a aplicação do item II.1 da exposição do I. Relator a
ambas origens das amortizações glosadas, do que decorre a conclusão que,
relativamente ao “Ágio ARCELOR”, Mittal Steel Company N.V. é a real adquirente
dos investimentos, não se verificando a necessária confusão patrimonial que os art. 7o e
8o da Lei no 9.532/97 demandam para autorizar a amortização fiscal do ágio pago,
aspecto suficiente para justificar a exigência fiscal e evidenciar a irrelevância do debate
acerca de abuso de direito e propósito negocial, na forma exposta no acórdão recorrido e
contestado em divergências específicas pela Contribuinte.
Consigne-se, por oportuno, que esta Conselheira já se manifestou contrariamente à
amortização do “Ágio ARCELOR” em face da exigência posteriormente realizada nos
anos-calendário 2011 e 2012, acompanhando o voto do Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone no Acórdão no 1402-003.90564, do qual destaca-se:
Pois bem, excetuados casos pontuais, desde o julgamento do processo no
16561.720026/201113 (“Caso Bunge”– acórdão no 1402-001.460), com a redação do
voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, esta turma, com outra

64 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Paulo
Mateus Ciccone, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça
(Suplente Convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Edeli Pereira Bessa (Presidente), e divergiram na matéria
os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

composição e por voto de qualidade, passou a adotar o posicionamento de que,
independentemente do desenho das operações e dos eventuais propósitos negociais, na
utilização de empresas veículo, não havendo extinção do investimento adquirido com
ágio mediante confusão patrimonial entre investida e investidora, não há que se falar em
dedutibilidade do ágio.
Naquela situação, como nesta, houve indiscutível utilização de empresa veículo – nesse
ponto não há contestação, restando ver, i) em que ela afetou a operação no que tange aos
reflexos tributários e, ii) por quê foi criada e utilizada.
A resposta, muito mais que no formalismo dos contratos e convenções firmados entre as
partes envolvidas ou seus registros nos órgãos pertinentes, deve ser buscada no contexto
em que inserida a empresa veículo e sua participação, mesmo porque, nas discussões
sobre planejamento tributário, o foco não se situa na compreensão da hipótese de
incidência da norma tributária, mas, sobretudo, na qualificação dos fatos jurídicos, linha
preconizada no Estatuto Civil ("nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção
nelas consubstanciadas do que ao sentido literal da linguagem”).
Parece-me claro que os autos mostram que a empresa estrangeira Mittal Steel Company
N.V., sediada na Holanda, foi quem EFETIVAMENTE SUPORTOU O ÁGIO, ou seja,
quem acreditou no investimento, quem despendeu recursos, suportou o ônus, arcou com
o encargo. Não a empresa constituída formalmente sob a legislação brasileira, Mittal
Steel Brasil Participações S/A, com todas as características de “empresa veículo” (breve
existência, ausência de atividade econômica, recebimento do exterior dos recursos
utilizados na compra), neste caso, com todas as características de sociedade criada com
o único intuito de permitir a transferência da mais valia patrimonial, no caso, o ágio,
como bem mostra a sequência cronológica dos fatos estampada nos autos.
Cenário que se fecha quando se constata que, como a real empresa investidora (a Mittal
Steel Company N.V., domiciliada no exterior, com sede na Holanda) e a investida
(Arcelor Brasil) continuaram a existir após as operações, a constituição da empresa
veículo no país foi a única forma de internação do ágio, com o intuito de viabilizar
sua dedutibilidade fiscal.
Certo que a recorrente contrapõe-se ferozmente a estas conclusões, sustentando que não
houve transferência de nenhum ágio pago no exterior, mas sim o registro de um ágio por
uma empresa brasileira, e que cumpriu todos os requisitos legais para a sua amortização
e dedução. Afirma também que, caso se entenda que houve transferência de ágio, não há
vedação legal a essa possibilidade, e que todas as operações tiveram propósito negocial.
Ora, em que pese a escorreita dissertação e a elogiável concatenação lógica dos
argumentos feita pela recorrente, penso que os fatos reais demonstram ao inverso do
discorrido em sua peça recursal.
De fato, a complexa operação engendrada não pode ser tomada esparsamente, mas
como um todo e, neste contexto, os recursos aportados pela Mittal holandesa a favor da
Mittal Brasil para consecução dos objetivos propostos – adquirir o controle da Arcelor –
só podem levar à conclusão da indedutibilidade do ágio, mais não fosse, pelo simples
fato de se tratar de ágio suportado REALMENTE por empresa localizado no exterior,
ainda que, formalmente, o negócio tenha sido levado a efeito por empresa no Brasil
(empresa veículo).
Há mais, porém, a levar a este desenlace: a não existência da exigida “confusão
patrimonial” entre investida e investidora.
Para se atender a legislação de regência, mais que uma comprovada aquisição de uma
empresa por outra, para que o ágio seja dedutível é necessária a confusão patrimonial e
a perda do investimento adquirido.
Em outro dizer, “é imprescindível que a “mais valia” contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da confusão patrimonial.
O real investidor, portanto, deve se confundir com o seu investimento. Em outras
palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio registrado possa ter a sua
amortização deduzida nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse
investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio deve, portanto, ser de fato pago por
alguma das pessoas jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária.
Se assim não for, será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu
causa” (cf. contrarrazões da PGFN – fls. 7015).
Em resumo, o ágio registrado pela MITTAL BR, na verdade, decorre da aquisição da
ARCELOR BRASIL pela MITTAL NV. Tal “mais valia”, portanto, foi efetivamente
paga pela MITTAL NV (Holanda), e não pela MITTAL BR. Dessa forma, em face do
fato incontroverso que o ágio foi efetivamente suportado pela MITTAL NV, percebe-se
que a real investidora é esta empresa, sendo a ARCELOR BRASIL a investida.
E aí cabe a pergunta: onde e em quê a presença da MITTAL BR (empresa veículo,
constituída formalmente sob as leis brasileiras) se fez necessária neste conjunto de
operações societárias?
A resposta, ainda que contra o entendimento da recorrente, é uma só: permitir que o
ágio pudesse ser, fiscalmente, aproveitado pela Arcelor.
Só isso.
E nem se torna necessário realizar maiores digressões para se chegar a esta realidade,
bastando ver que a Mittal Brasil não tinha qualquer atividade operacional, teve vidas
efêmera, etc, etc, clássico exemplo de empresa veículo, e, mais que tudo, NÃO TINHA
RECURSOS PRÓPRIOS para bancar a compra, socorrendo-se da Mittal Holanda, que
lhe disponibilizou o dinheiro necessário para que pudesse adimplir o negócio.
Em outras palavras, se não tinha atividade, se sua existência era de curta duração e se
não tinha recursos, por que sua presença dentro do perímetro das operações? A resposta,
uníssona: só para que o ágio pudesse ser utilizado pela Arcelor o que, no fundo,
certamente, se tornou um ponto bastante relevante nas negociações entre as partes, posto
que o Estado Brasileiro acabaria por financiar, via redução de tributos, grande parte do
negócio.
Concluindo, como o ágio não pode ser utilizado por empresa localizada fora do Brasil,
criou-se todo um mecanismo – altamente complexo – que levou, por vias transversas, a
que a recorrente, no final de toda a engenharia montada, viesse dele (ágio) a se
aproveitar, beneficiando-se de expressivo ganho tributário o qual, inclusive e sem
nenhuma sombra de dúvidas, como dito acima, deve ter sido levado em consideração
quando dos estudos para aquisição e preço final do investimento.
No caso aqui tratado, a acusação fiscal foi incisiva: a real adquirente da Arcelor Brasil
foi a empresa empresa a Mittal Steel Company N.V., domiciliada no exterior, com sede
na Holanda. Todas as operações societárias, embora formalmente válidas, foram
realizadas visando também a internação do ágio e viabilizar sua amortização.
Em face do ora exposto, restam claras as razões que atestam a indedutibilidade do ágio
amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL. Em primeiro lugar, como tal “mais
valia” foi assumida no exterior, não há como reconhecer a sua dedutibilidade de acordo
com as leis brasileiras. Em segundo, ainda que fosse possível realizar essa análise, o
ágio deduzido não observa requisito primeiro e fundamental à dedutibilidade, qual seja,
não existe confusão patrimonial entre a real investidora e as investidas. (destaques do
original)
Frise-se, ainda, que nos termos da acusação fiscal, Mittal Steel Company N.V foi a
pessoa jurídica obrigada a realizar a oferta pública de aquisições de ações que resultou
no pagamento do ágio cujas amortizações são aqui debatidas:
140. Para que se compreenda a forma como surgiu o ágio decorrente da aquisição das
ações da Arcelor Brasil S/A o qual foi deduzido fiscalmente nos anos-calendário objeto
dessa ação fiscal é necessário descrever o histórico dos fatos relativos à fusão no
exterior entre as empresas Arcelor e Mittal Steel com os correspondentes reflexos no
Brasil. As repercussões do referido evento no exterior avaliadas pela CVM que
considerou ter havido alienação indireta do controle da Arcelor Brasil S/A a qual,
Fl. 2057
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

anteriormente aquela fusão, era controlada pela Arcelor que detinha cerca de 67% de
suas ações.
141. Assim, por decisão da CVM, a Mittal Steel Company N.V. foi obrigada a realizar
uma OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA
ARCELOR BRASIL S.A. para que o direito dos acionistas minoritários fosse
preservado, tudo conforme Artigo 10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e artigo 254-
A da Lei n° 6.404/76.
[...]
146. A aquisição de ações de emissão da Arcelor que deu origem a esta Oferta de
permuta foi acordada por meio do Memorando de Entendimentos ("MOU") celebrado
em 25 de junho de 2006 pela Arcelor, pela Ofertante Mittal Steel Company N.V., pelo
Sr. Lakshmi Mittal e a Sra. Usha Mittal, por meio do qual as partes do MOU
concordaram em alterar os termos da Oferta de Permuta apresentada pela Ofertante aos
acionistas da Arcelor em 18 de maio de 2006.
[...]
164. A Mittal Steel Brasil Participações S/A (MSBP) CNPJ 08.489.812/0001-54
(subsidiária integral da Mittal Steel Company N.V.) foi a empresa veículo utilizada pelo
grupo mundial ArcelorMittal para servir como elemento de passagem para que o ágio
decorrente da aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A acabasse na própria Arcelor
Brasil após a incorporação da efêmera veículo MSBP por aquela.
165. O papel desempenhado pela controladora Mittal Steel Company N.V. foi o de
suportar o ônus decorrente da aquisição das ações via OPA através da integralização de
capital da MSBP via transferência de recursos internacionais, combinado com novos
aumentos de capital posteriores integralizados com ações da Arcelor Brasil S/A (estas
adquiridas também via OPA), bem como através de contrato de compra e venda de
ações da Arcelor Brasil S/A (adquiridas também via OPA) realizado entre a
controladora Mittal Steel Company N.V. e sua subsidiária integral Mittal Steel Brasil
Participações S/A.
[...]
Em seu recurso especial, a Contribuinte reitera as justificativas para interposição da
Mittal Steel Brasil Participações S/A, das quais destaca-se:
42. A Recorrente também demonstrou de forma contundente que, à época dos fatos,
duas ofertas públicas para a aquisição de ações (“OPA”) de empresas distintas forma
realizadas concomitante.
43. A primeira delas foi uma OPA hostil efetuada no exterior, tendo como proponente
Mittal NV, com sede na Holanda. Referida empresa pretendia, por meio dessa oferta,
adquirir o controle da empresa Arcelor S/A, empresa com sede em Luxemburgo que
detinha o controle indireto da Arcelor Brasil, empresa brasileira.
44. Deve-se observar que a oferta foi inicialmente rejeitada, mas, após negociações, o
Grupo Arcelor acabou por se associar ao Grupo Mittal Steel, celebrando Memorando de
Entendimentos (“MOU”) prevendo a fusão do grupos. Referido documento previa que a
Mittal NV deveria ser incorporada pela Arcelor S.A, imediatamente após o término da
oferta pública na Europa.
45. Por sua vez, a segunda OPA foi efetuada no Brasil por imposição da CVM à Mittal
NV. A autarquia entendeu que a formação do Grupo ArcelorMittal teria implicado na
alienação do controle indireto da Arcelor BR e, ao término de contencioso
administrativo, determinou a realização de oferta pública para a aquisição de ações
havidas no mercado dos acionistas da Arcelor Brasil, nas mesmas condições propostas
pela Mittal NV aos acionistas da Arcelor S/A. Essa determinação fez com que o Edital
da OPA previsse a possibilidade de os acionistas interessados optarem pelo recebimento
do preço de alienação das ações da Arcelor BR integralmente em dinheiro ou pelo
pagamento misto, isto é, parte em dinheiro e parte em ações de emissão da Mittal NV.
Fl. 2058
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

46. Dessa forma, caso a incorporação da Mittal NV ocorresse antes do término da OPA
no Brasil, esta última seria oferta prejudicada (uma vez que não seria possível entregar
ações da Mittal NV, empresa que estaria então extinta.
47. Por esse motivo foi criada a Mittal Steel Brasil Participações S/A (Mittal Brasil ou
Mittal BR), empresa brasileira, a fim de realizar partes da oferta pública brasileira
(conforme será mais adiante detalhado) e, mais importante, permitir a segregação e a
segurança na condução das duas ofertas em andamento. Como resultado da segregação,
a Mittal Brasil veio a registrar o ágio objeto de questionamento nesses autos (Ágio
Arcelor).
Com as devidas vênias, não se vislumbra na necessária incorporação da Mittal NV por
Arcelor S/A motivação para a constituição de outra pessoa jurídica no Brasil para
execução dos procedimentos referentes à segunda oferta pública de ações. No histórico
apresentado mais à frente no recurso especial, tem-se que em 20/08/2007 foi iniciado o
processo de consolidação do grupo e simplificação da estrutura, com a incorporação
da Mittal BR pela Arcelor BR, também objetivando preencher o requisito legal para a
dedução fiscal do ágio registrado na aquisição das ações da Arcelor BR, e somente em
03/09/2007, no exterior, os acionistas dos grupos Arcelor e Mittal aprovam a estrutura
de combinação das empresas e, em 13 de novembro de 2007, foi definida a relação de
troca para a fusão. Ou seja, a incorporação de Mittal NV pode ser adiado até a
conclusão da segunda OPA, a evidenciar a desnecessidade da interposição da pessoa
jurídica constituída no Brasil para ser extinta, na sequência, por incorporação pela
autuada.
Veja-se que, como dito pela Contribuinte, se a incorporação a incorporação da Mittal
NV ocorresse antes do término da OPA no Brasil, esta última seria oferta prejudicada
(uma vez que não seria possível entregar ações da Mittal NV, empresa que estaria então
extinta. Neste contexto, o grupo empresarial necessariamente deveria adiar este evento
para atender às exigências da CVM, não se prestando a cogitação de encargos
decorrentes de eventual alteração do ofertante perante todos os órgãos envolvidos, além
de outros procedimentos burocráticos, que poderia decorrer daquela incorporação se
fosse realizada no curso da OPA no Brasil, como justificativa para a atuação de Mittal
BR
Patente, assim, que Mittal Steel Company N.V. é a adquirente do investimento em tela
e, não tendo ela participado da confusão patrimonial que antecedeu o aproveitamento
fiscal do ágio, corretas foram as adições exigidas.
Estes fundamentos são suficientes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente às matérias A.5.II, A.5.III, A.5.V. (destaques do original)
Aqui, com mais razão, sequer existe justificativa para interposição de Abaetê
Holdings Ltda, exceto o fato de não interessar ao Banco Bradesco S/A se integrar à Contribuinte,
para encontro de investimento e ágio, na forma exigida pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, para
amortização fiscal do ágio pago. Transportando o caso presente para as premissas fixadas no
precedente citado:
A transação efetivamente concretizada teve como investidor o BANCO BRADESCO,
na aquisição dos investimentos localizados no Brasil.
A empresa ABAETÊ, serviu deliberadamente para transportar o ágio relativo à
aquisição do investimento para a Contribuinte, razão pela qual é classificada como
"empresa-veículo" nos presentes autos. Recepcionou os recursos para aquisição de
ações do BRADESCO BBI e, ato contínuo, foi incorporada pelo investimento.
Empresa de papel, artificial, criada especificamente para criar despesa tributária de
amortização de ágio fictícia. Transcrevo constatações da autoridade autuante sobre a
ABAETÊ:
De acordo com informações prestadas pelo contribuinte e DIPJ ́s de 2008 e 2009
(incorporação) a única atividade desempenhada pela Abaeté foi a aquisição das ações do
Fl. 2059
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Bradesco BBI, que eram de propriedade dos antigos sócios da Ágora, empresa que foi
adquirida pelo Bradesco BBI com o pagamento feito com ações de emissão do próprio
Bradesco BBI. A Abaeté foi uma empresa com somente dezesseis meses de vida,
decorridos entre sua constituição e extinção, sem auferir receitas operacionais, exceto a
resultante de uma única participação societária, sem quadro de funcionários, tampouco
dirigentes exercendo atividade, visto que não houve remuneração de dirigentes e
conselheiros.
Dessa forma, cumpre questionar o propósito negocial da Abaeté. Qual a finalidade de
sua constituição?
Conforme exposto acima, a Abaeté Holdings foi constituída em 28/08/2008 e foi
extinta, através de incorporação pelo Banco Bradesco BBI em 11/12/2009. Em seus
dezesseis meses de vida a empresa desempenhou uma única atividade prevista no seu
contrato social, a participação em outra sociedade como acionista, especificamente do
Banco Bradesco BBI. A empresa não administrou, locou, comprou ou vendeu bens
próprios, outros objetos da sociedade, conforme contrato social. Essa participação foi
efetivada através da aquisição de ações do BBI de pessoas físicas que as receberam
como pagamento pela venda da Ágora Holdings.
Ou seja, o único propósito da constituição e existência da Abaeté Holdings foi a
aquisição das ações do Banco Bradesco BBI. Não houve mais nenhum outro propósito
negocial nas atividades desempenhadas pela Abaeté.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item II.1.8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação do
investimento, mas sim da empresa ABAETÊ, denominada como “empresa-veículo”.
Não esteve presente a investidora, BANCO BRADESCO, aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item II.1.7 do
voto).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento.
A utilização da empresa ABAETÊ tornou impossível a concretização da hipótese de
incidência da norma, vez que afastou a empresa investidora do evento de incorporação.
Ainda, não se pode deixar de registrar a artificialidade da ABAETÊ, empresa de
fachada, sem funcionários, de existência efêmera, desvirtuando por completo o instituto
da pessoa jurídica. Vale transcrever novamente constatações da autoridade fiscal:
Fica reforçado o fato de que a Abaeté Holdings foi constituída em agosto de 2008 com
um capital somente de R$1.000,00, e teve um significativo aumento de capital em
novembro de 2008, no valor de R$495.800.000,00, com o fim exclusivo de adquirir
ações do Bradesco BBI que foram emitidas para a aquisição da Ágora Holdings.
O principal motivo alegado pela incorporação da Abaeté foi “promover a reorganização
societária, eliminando a participação indireta no capital do BBI detida pelo Banco
Bradesco S/A, controlador, da Abaeté, simplificando a estrutura societária,
racionalizando e, conseqüentemente, reduzindo os custos operacionais, administrativos
e legais advindos da manutenção da Abaeté”.
Simplificação de estrutura societária, racionalização, redução de custos operacionais,
administrativos e legais advindos da manutenção de uma sociedade que, conforme
exposto acima, foi uma empresa com somente dezesseis meses de vida decorridos entre
sua constituição e extinção, sem receitas operacionais, exceto a resultante de uma única
participação societária, sem quadro de funcionários, tampouco dirigentes exercendo
atividade, visto que não houve remuneração de dirigentes e conselheiros. Em seus
dezesseis meses de vida a empresa desempenhou uma única atividade prevista no seu
Fl. 2060
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

contrato social, a participação em outra sociedade como acionista, especificamente do
Banco Bradesco BBI.
[...]
A Abaeté, na sua curta existência, de acordo com informações prestadas pelo
contribuinte e DIPJ ́s de 2008 e 2009 (incorporação) exerceu a única atividade de
aquisição das ações do Bradesco BBI, que eram de propriedade dos antigos sócios da
Ágora, empresa que foi adquirida pelo Bradesco BBI com o pagamento feito com ações
de emissão do próprio Bradesco BBI. A Abaeté foi uma empresa com somente
dezesseis meses de vida, decorridos entre sua constituição e extinção, não auferiu
receitas operacionais, exceto a resultante de uma única participação societária, sem
quadro de funcionários, tampouco dirigentes exercendo atividade, visto que não houve
remuneração de dirigentes e conselheiros. Sua existência se justifica apenas para ser
usada como veículo na realização de um planejamento tributário, aqui mediante
reorganizações societárias em seqüências preordenadas, desaparecendo em seguida por
incorporação.
No jargão do planejamento tributário a Abaeté é conhecida como sociedade fictícia: “a
pessoa jurídica é apenas de papel, não materializa nenhum empreendimento que a
lastreie; é mera sociedade de papel“. É criada para participar de determinado negócio
ou receber determinado patrimônio em trânsito para outra pessoa jurídica,
eventualmente ligada à figura do ágio; feito isto pode desaparecer.
Como se pode observar, houve uma a tentativa foi de se empreender a construção
artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de
despesa de amortização do ágio (tópico II.1.6 do presente voto). Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. Independente da natureza do
dispêndio, seja potencialmente dedutível, amortizado ou depreciado, deve decorrer de
atividades operacionais da empresa, e ter origem em um esforço direcionado à geração
de receitas. Impossível permitir o aproveitamento de dispêndios, independente de sua
espécie, derivados de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial visando o aproveitamento do ágio
concretizaria um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente e uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
O caso presente ainda conta com a comparação do procedimento adotado para
aquisição de outra parte do mesmo investimento que, sem a formação de ágio, foi promovida
diretamente pelo Banco Bradesco S/A, como descrito pela autoridade lançadora:
A Constatação da falta de propósito negocial da Abaeté, além de uma aquisição de
ações com ágio, fica reforçada com o fato de que em 23 de dezembro de 2008, o Banco
Bradesco S/A, adquiriu dos antigos acionistas da Ágora 89.973.611 ações de emissão do
Bradesco BBI, pelo valor total de R$114.029.038,05. O valor de aquisição unitário foi
R$1,2674. Nesse caso, não houve ágio apurado pelas aquisições das ações pelo Banco
Bradesco, pois o valor unitário de aquisição é bastante próximo do valor patrimonial da
ação em 31/10/2008, que era R$1,2046. Com a ausência de ágio a aquisição foi feita
diretamente pelo Banco Bradesco e não através da Abaeté.
Assim, em adição aos fundamentos aqui expostos para rejeitar a defesa da
Contribuinte, vale a transcrição do voto condutor do acórdão no 1401-003.080, adotado no
recorrido:
Do Mérito
A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a Recorrente
deduzir, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de ágio registrado em sua
contabilidade, decorrente de determinadas operações societárias que culminaram com a
Fl. 2061
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

transferência ao Banco Bradesco BBI S/A (doravante citada como BBI S/A), por meio
de incorporação, de ativo que continha o registro de ágio.
Do Termo de Verificação Fiscal - TVF em parte reproduzido no Relatório deste Voto,
percebe-se que estamos diante de caso relativo à aquisição de participação societária
(com ágio), seguido de incorporação entre as empresas envolvidas, tendo-se constatado,
conforme entendimento da Fiscalização, neste cenário a figura da já conhecida empresa
veículo.
De se mostrar, então, o que aconteceu.
Informa a autoridade autuante (item 09 - Lançamento, TVF) que nas DIPJ da empresa
BBI S/A, encontra-se o registro, de despesas de amortização de ágio (nos anos
calendário de 2011 a 2013) em contas de resultado, decorrente de ativo que constava na
empresa Abaetê Holdings Ltda., então incorporada pela BBI S/A.
Tendo em vista que as amortizações deste ágio vingaram em, pelo menos, três anos-
calendário (objeto do presente lançamento), a Recorrente reduziu as bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL em R$ 156.617.375,07, conforme consta no TVF.
Que transações foram estas que houveram com a Abaetê Holdings Ltda (incorporada
pela BBI S/A, ora Recorrente) que lhe permitiram o registro de amortizações desta
natureza e desta magnitude?
Já vimos, conforme relatoriado, que tratou-se de contabilização de amortização de ágio
e que apareceu por força de uma incorporação em uma empresa, a Abaetê Holdings
Ltda, que mantinha em seu ativo o investimento adquirido com ágio.
E como este ágio lá na empresa Abaetê Holdings Ltda foi originado?
De se reproduzir alguns fatos que constam no TVF e que ocorreram anteriormente à
incorporação da Abaetê Holdings Ltda pela BBI S/A., e que contribuem para
contextualizar o cenário do surgimento do ágio em questão.
De se ver.
Aquisição da empresa Ágora Holdings S/A
A Recorrente BBI S/A, controlada pelo Banco Bradesco S/A, adquiriu a empresa Ágora
Holdings S/A, mediante o pagamento com ações de sua emissão, que totalizaram
362.625.150 ações, então entregues aos proprietários daquela empresa, operação que
resultou em um ágio da ordem de R$ 491.547.959,72, sendo posteriormente a empresa
Ágora Holdings S/A incorporada pela Recorrente BBI/SA, ocasião em que a
composição societária do BBI S/A passou a conter os seguintes acionistas: Banco
Bradesco S/A com 92,2% do capital da BBI S/A e os ex-proprietários da Ágora
Holdings S/A com 7,8%, conforme consta no TVF.
Estas operações, de aquisição do controle da Ágora Holdings S/A seguida de sua
incorporação pela BBI S/A não tiveram repercussão tributária no presente lançamento.
O ágio resultante (Ágio I, conforme assim denominado pela Recorrente) foi considerado
legítimo, assim como sua posterior amortização (dedução) fiscal.
Voltemos, então, para a situação que originou a glosa da amortização do então
denominado Ágio II, objeto do presente lançamento.
Constituição da empresa Abaetê Holdings Ltda.
A Abaetê Holdings Ltda foi constituída em 26/08/2008 com capital social de R$
1.000,00 (1000 cotas) sendo sócias a Bradesplan Participações Ltda. e a União
Participações Ltda., com 999 cotas e uma cota, respectivamente, sendo que após setenta
dias de sua constituição, em 04/11/2008, (i) Bradesplan retira-se da sociedade
transferindo suas cotas para o Banco Bradesco S/A. e (ii) se decide por um aumento do
capital social da ordem de R$ 495.800.000,00 totalmente subscrito pelo Banco
Bradesco S/A. em dinheiro, que passa a deter 99,99% do capital da Abaetê Holdings
Ltda.
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

E neste mesmo dia, a Abaetê Holdings Ltda. adquire 194.843.569 ações de emissão da
BBI S/A, que pertenciam aos antigos proprietários da Ágora, e que representavam
53,73% das ações então entregues como pagamento pela aquisição da Ágora.
Nesta operação foi apurado um ágio, conforme segue:
Valor Pago na Aquisição R$ 495.746.971,69
Valor Patrimonial das Ações Adquiridas ( 234.718.013,13)
Ágio Apurado (Ágio II) R$ 261.028.958,46
Com esta aquisição, a Abaetê Holdings Ltda. (controlada pelo Banco Bradesco S/A)
passou a deter 4,18% do capital da BBI S/A e os ex-proprietários da Ágora passaram a
deter 3,61%.
Da alegação de inovação nos fundamentos da decisão da DRJ
Oportuno neste momento comentar a alegação da Recorrente de que a decisão da DRJ
teria inovado em seus fundamentos de decidir, quando teria afirmado que aqui se estaria
lidando com ágio interno ou ágio de si mesmo.
Conforme relatoriado, vimos que as ações (da BBI) adquiridas pela Abaetê eram dos ex-
proprietários da Ágora, de forma que se deu entre partes independentes e com ágio,
também legítimo.
A alusão feita pelo Relator da DRJ, a que se refere a Recorrente, deve-se, por certo, a
comentários assumidos em face da incorporação havida (que transferiu o ágio), em
função de algumas passagens do TVF, de onde o Relator da decisão recorrida, assim se
manifestou na condução de seu voto (o destaque é meu):
Por sinal, consoante ilustrado no curso da fase investigatória, no interstício de tempo
concernente à produção da seqüência de atos que determinaram a mensuração do
suposto ágio, não mais havia independência das partes envolvidas nas respectivas
avenças.
Neste contexto, agregou-se o sobrepreço derivado da recompra de ativos mobiliários de
emissão do próprio impugnante, proporcionando-lhe a faculdade de amortização do ágio
amparado em atos societários de natureza meramente formal idealizados entre partes
não independentes à época da concretização dos fatos.
A transação implicou na ocorrência da figura do ágio de si mesmo a partir do
reconhecimento contábil de sobrepreço na recompra das ações do próprio BBI
(impugnante).
Os atos societários (incorporação) foram, sim, realizados entre partes não
independentes, afinal ambas as empresas, a Recorrente BBI S/A e a Abaetê, possuem o
mesmo controlador, no caso o Banco Bradesco S/A
Portanto, de se afastar qualquer afirmação contida na decisão recorrida acerca de
eventual artificialidade do ágio surgido, até porque, não obstante o comentário feito, a
decisão recorrida segue nos passos do que contém o TVF, naquilo que centraliza o
litígio posto: a utilização de empresa veículo.
Neste sentido reproduzo excertos da decisão recorrida:
Demonstrou-se que a BBI não suportou qualquer ônus associado ao negócio jurídico,
muito embora a incorporação determinou a transferência contábil da importância
referente ao ágio reconhecido no patrimônio da empresa-veículo (ABAETÊ).
[...]A ABAETÊ serviu de instrumento ao alcance de um propósito não negocial do
grupo econômico, porquanto a finalidade de sua efêmera existência não se prestou aos
fins da atividade empresarial inserta em seus atos societários, mas, tão somente,
propiciar a execução de um planejamento tributário abusivo com repercussão na
apuração da tributação do IRPJ e da CSLL.
O reconhecimento da operação com esta formatação evidencia a ocorrência de uma
motivação convergente à obtenção de uma vantagem fiscal imprópria advinda de prática
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

empresarial lesiva ao erário público, ratificando a carência de propósito negocial não-
tributário no engendramento dos métodos aplicados no curso da reorganização
societária.
Portanto, de se rejeitar a alegação de nulidade da decisão recorrida, uma vez que o
aludido comentário tinha uma outra conotação, que não a dada pela Recorrente.
Da Incorporação da Abaetê pela Recorrente (BBI S/A)
Relembrando, em 11/12/2009 a empresa Abaetê (controlada pelo Banco Bradesco S/A)
foi incorporada pela investida, a BBI S/A S/A (controlada pelo Banco Bradesco S/A),
tendo esta empresa (a Recorrente) passado a amortizar o ágio decorrente de valorização
de suas próprias ações, quando da aquisição feita por Abaetê.
Oportuno reproduzir excertos do TVF:
7 Legislação
O Grupo Bradesco pretendeu desde o inicio, obter o incentivo fiscal presente nos arts.
7° e 8° da Lei n° 9.532/97, e, para alcançar este objetivo, promoveu indevidamente a
amortização do ágio previsto na referida norma mediante reorganizações societárias.
[...]
Diante do exposto, é fácil perceber que a Abaeté foi usada como empresa veículo, assim
chamada por ser uma sociedade que existiu apenas com finalidade de figurar na
titularidade das participações societárias por curto período de tempo, servindo apenas
para transferir o ágio para o Bradesco BBI e assim possibilitar a sua amortização. Caso
o ágio permanecesse assim registrado na Abaeté (empresa veículo) não poderia alcançar
a eficácia da norma jurídica instituidora do incentivo fiscal. Fez-se necessário que este
ágio fosse transferido para a empresa geradora de lucros suficientes à amortização do
ágio no caso para o Banco Bradesco BBI. Estando o ágio na incorporadora inicia-se a
fruição do incentivo fiscal.
A Lei n. 9.532/97, art.7 e seus parágrafos, com transposição no artigo 386 do RIR/99,
trata do registro contábil do ágio e permite sua amortização fiscal desde que o investidor
justifique e fundamente o pagamento do ágio sobre a parte ou o total do capital da
empresa investida, verbis:
[...]
[...]O Grupo Bradesco estaria proibido de amortizar, para fins tributários, o ágio
oriundo da aquisição das ações do Banco Bradesco BBI, exceto no caso de alienação ou
liquidação da participação societária, o que não ocorreu (norma contornada, art. 391, do
RIR/99).
Para fugir a esta proibição o Grupo Bradesco montou uma estrutura negocial que se
enquadrava à norma de contorno (artigo 386, III cc § 6°, II, do RIR/99), ou seja, usou a
Abaeté, sua controlada, para servir de meio para o reconhecimento do ágio para, logo
após, promover a sua incorporação pelo Banco Bradesco BBI.
Aqui reside o que entendo ser a parte mais contundente de toda a estória, que dá razão e
credibilidade ao lançamento tributário (glosa de despesas com amortização de ágio).
A questão que ora se analisa requer algo mais que a simples constatação da licitude de
cada uma das operações realizadas. Para além da legalidade de cada ato individualmente
considerado, impõe-se a verificação do conjunto de operações, em face dos princípios
que informam o ordenamento jurídico.
Uso de empresa-veículo
No presente c a s o , a única função da empresa ABAETÊ, no conjunto de operações
realizadas, foi permitir a amortização de ágio pela BBI S/A S/A, sem que sua existência
tenha qualquer função econômica que não essa.
De se mostrar.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

A autoridade autuante destacou uma série de fatos/situações que a levou a concluir pela
constatação de que a empresa ABAETÊ serviu apenas para possibilitar a amortização do
ágio nos termos do art.386 do RIR/99, ou seja, que se estaria diante de uma empresa
veículo, assim denominada pela jurisprudência/doutrina como aquelas empresas que são
constituídas exclusivamente para permitir a utilização do benefício fiscal contido
naquele artigo. Tais empresas nestas condições só serviriam para conduzir o
investimento adquirido com ágio, por meio de uma incorporação (no caso), o que,
segundo os mentores desta operação societária, daria o devido respaldo legal para a
questionada amortização do ágio.
A autoridade autuante concluiu que a empresa ABAETÊ foi apenas uma empresa
veículo e que, na realidade, o real adquirente das ações que pertenciam aos antigos
proprietários da Recorrente foi seu controlador, o Banco Bradesco S/A.
A convicção da autoridade autuante está associada a um conjunto de situações e fatos,
que a seguir destacamos, extraídos do TVF:
• ABAETÊ foi constituída em 26/08/2008, inicialmente com capital social de R$
1.000,00, sendo 99% integralizado pela BRADESPLAN e o restante pela União
Participações Ltda; em 04/11/2008, BRADESPLAN transfere suas ações para o Banco
Bradesco S/A, o qual injeta R$ 495.800.000,00 no capital social da ABAETÊ;
• neste mesmo dia a ABAETÊ adquiriu as ações da BBI que estavam de posse dos
antigos acionistas da Ágora, ocasião em que gerou ágio na aquisição (Ágio II);
• em 11/12/2009, a ABAETÊ foi extinta por incorporação pelo BBI, empresa aquela que
teve apenas uma única atividade em sua existência, a participação na BBI;
• com a incorporação de ABAETÊ pela BBI, esta passou a amortizar o ágio decorrente
de sua própria valorização (rentabilidade futura);
A Recorrente alegou durante a fase de fiscalização que as justificativas são aquelas que
constam no Protocolo de Justificação de Incorporação, tais como simplificação de
estrutura societária, redução de custos administrativos e eliminação da participação
indireta no BBI.
Disso não se trata.
Uma empresa funcionará como veículo em certa operação se receber e repassar algo,
em geral um ativo, sem que exista um propósito extratributário suficiente para explicar
essa circulação, independentemente de ter duração efêmera ou não, de ser uma
sociedade operacional ou não, de em regra cumprir suas obrigações ou não. Vale dizer:
até mesmo uma empresa longeva, operacional e que costuma cumprir suas obrigações,
pode ser usada como veículo em certa operação se receber e repassar recursos sem
propósito extratributário. Sendo assim, para refutar a acusação de uso de empresa-
veículo é inócuo comprovar que a referida empresa teve uma certa duração, era
operacional e em regra cumpria suas obrigações, se, por outro lado, não ficar
demonstrado que, em determinada operação, havia um propósito extratributário para ela
receber e repassar recursos.
No caso dos autos, essa empresa veículo ou de passagem (ABAETÊ), por sua vez,
sustentando-se nos recursos que nela foram aportados pelo Banco Bradesco S/A (seu
controlador), adquiriu participação societária na BBI S/A com pagamento de ágio e,
posteriormente, foi incorporada por sua investida, a qual considerou, indevidamente, a
dedutibilidade da contrapartida da amortização do ágio das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, em uma interpretação totalmente equivocada do art.386 do RIR/99.
A Recorrente alegou que "a operação em comento não buscou nenhuma economia
tributária que não ocorreria se a aquisição do Recorrente fosse realizada diretamente
pelo Banco Bradesco, como inclusive chegou a sugerir o Sr. Agente Fiscal."
O Banco Bradesco S/A, controlador da ABAETÊ, se houvesse feito a aquisição
diretamente, não poderia ter-se beneficiado da amortização do ágio para fins
tributários, a menos que fosse objeto de incorporação ou alienasse o ativo gerador do
ágio.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

A Recorrente alega que tal aquisição demandaria uma "série de aprovações internas, de
acionistas e de órgãos reguladores..."e que a posterior incorporação demandaria "uma
complexa reorganização societária entre as duas sociedades" e outras situações, além de
que, "também não era interessante ao Grupo Bradesco."
Até entendo que haveria um trabalho maior, mas não houve dificuldades para o Banco
Bradesco S/A aprovar e despejar quase R$ 500 milhões de reais em uma empresa com
R$ 1.000,00 de capital social, unicamente para adquirir as ações de sua controlada BBI,
operação esta que, parece, não sofreu qualquer restrição ou
impedimento/questionamento de seus acionistas.
Evidente que o Banco Bradesco S/A, controlador da Recorrente, não desejava alienar as
ações que indiretamente foram adquiridas pela ABAETÊ (também controlada pelo
banco), assim como, por óbvio, não era de seu interesse incorporar a Recorrente para
apenas se aproveitar da dedução fiscal do ágio, daí a razão da criação da ABAETÊ,
totalmente controlada pelo Banco Bradesco S/A.
Assim, e apenas para poder valer-se da norma de dedutibilidade do ágio na aquisição de
investimentos (no caso, nas ações da BBI), prevista no art. 8o da Lei no 9.532/97, o
Banco Bradesco S/A utilizou-se de uma empresa controlada, constituída e utilizada
exclusivamente para este fim, o que não se pode aceitar como situação que pudesse se
encaixar no disposto no art.386 do RIR/99, pois foge totalmente da finalidade daquela
norma, como já mostramos.
Aqui não se trata, conforme aventado pela Recorrente, de eventual ingerência pela
autoridade fiscal em sua atividade, trata-se, isto sim, de desconsiderar, apenas para fins
fiscais, a operação de incorporação efetivada pela Recorrente junto a ABAETÊ.
Certamente, se o Banco Bradesco S/A tivesse adquirido diretamente as ações da
Recorrente, como de fato afirmou a autoridade lançadora, estaria o banco apto
legalmente a amortizar fiscalmente o debatido ágio em questão, nas situações previstas
na legislação tributária, ocorre que assim não foi feito.
A questão não requer muitas divagações, deve-se ter em mente que o ágio representa
um custo (se o investimento for alienado) ou despesa se for objeto de amortizações.
A legislação permite que o ágio possa ser amortizado, impedindo, entretanto, sua
dedução fiscal, confirme consta no art.391 do RIR/99, ressalvado o disposto no art.426
do RIR/99 (alienação do investimento).
Ainda, a possibilidade (fiscal) de deduzir o ágio na apuração do lucro restringe-se ao
caso previsto no art. 386, III, do RIR/99 (art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97), qual seja: em
que a pessoa jurídica absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio fundamentado em
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros, caso em que a amortização poderá ocorrer à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração.
Ao contrário do que entende a Recorrente, a utilização de empresa intermediária (ou
veículo), sem qualquer função empresarial real distinta do investimento com ágio, está,
sim, vedada pelo dispositivo do art.386 do RIR/99.
Não há lógica em supor que a Lei Tributária admitiria ou até incentivaria a criação de
empresa intermediária, sem função empresarial, como se depreende das teses da
Recorrente. Se a pessoa jurídica ABAETÊ não praticou ato algum de forma autônoma,
independente, mas foi criada/utilizada exclusivamente para figurar como
“intermediária” em lugar da efetiva interessada, Banco Bradesco S/A, todos os atos dos
quais a primeira participa se mostram artificiais.
A Lei não autorizou expressamente (e nem poderia) que o contribuinte se beneficie de
amortização de despesas originadas em negócios desta natureza. Não é possível admitir,
sob pena de aceitar incompatibilidade no ordenamento jurídico, que a lei tenha
autorizado a dedução fiscal de ágio mediante operações que não refletem a realidade,
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

sem efetivo propósito, como no caso, a criação da empresa intermediária sem qualquer
finalidade.
Por outro lado, não se encontra na legislação autorização para aproveitamento do ágio
quando, ao final da operação, o verdadeiro adquirente (Banco Bradesco S/A) e o
adquirido (Recorrente) remanescem existindo, sem que haja união do patrimônio
dessas sociedades.
Reproduzo novamente o texto legal do caput do art.386 do RIR/99:
[...]
Então, o que se persegue é o que alguns chamam de confusão patrimonial, que nada
mais é do que a união dos patrimônios das empresas envolvidas, a real investidora (que
adquiriu a participação societária com ágio) e a investida, ocasião em que a amortização
do ágio passa a ser autorizada com efeitos imediatos na base de cálculo do IRPJ.
Isto porque, aquele custo maior (ágio) desembolsado pela investidora, ao se fundir com
os lucros gerados pela investida, por meio da incorporação, resulta na permissibilidade
de aproveitamento fiscal do ágio, pois agora há uma comunicação direta entre a despesa
de amortização deste ágio e as receitas auferidas pela investida.
Argumenta a Recorrente que mesmo que tivesse ocorrido a aquisição pelo Banco
Bradesco S/A das suas ações, então detidas pelos antigos acionistas da Ágora, o ágio
poderia ter sido amortizado, descrevendo as hipóteses que entende serem alternativas
válidas e que apontariam o mesmo caminho, qual seja o direito à amortização do ágio.
Contudo, ainda que outras formas de reorganização societária permitissem amortização
de ágio, o fato é que adotou a Recorrente a criação de empresa intermediária (veículo)
exclusivamente para possibilitar a antecipação dos efeitos fiscais da dedutibilidade do
ágio, sem outros propósitos empresariais ou negociais, e isto caracteriza
descumprimento das condições previstas em lei para o reconhecimento e amortização
do ágio.
Reitero: os atos concretos da Recorrente demonstram que a verdadeira adquirente do
investimento foi o Banco Bradesco S/A, o qual criou ou utilizou-se de empresa já
constituída do Grupo, a empresa intermediária/veículo ABAETÊ, ocasião em que
aportou os recursos necessários para a aquisição do investimento, mediante aumento de
capital. Essa empresa veículo, em seguida, adquiriu o investimento com ágio e depois
foi incorporada pela empresa investida (Recorrente), que passa a amortizar o ágio.
Dessa forma, o investimento manteve-se na real adquirente (Banco Bradesco S/A,
controlador da BBI), que permaneceu com sua participação na BBI detendo seu integral
controle.
O procedimento realizado não extingue, na real adquirente, a parcela do investimento
correspondente ao ágio, de modo que, ao final das operações realizadas, com a
incorporação da empresa veículo pela investida, a propriedade da participação societária
adquirida com ágio subsiste no patrimônio da investidora original, diversamente do
que se extrai da lei.
Por sua vez, o Banco Bradesco S/A, embora tenha cedido os recursos, procura se
desvencilhar de sua condição de real adquirente das ações da BBI então detidas pelos
acionistas da Ágora e esquivou-se de, depois, incorporá-la (ou ser por ela incorporada),
para, somente a partir daí, poder amortizar o ágio. Ao invés disso, utilizou empresa
intermediária, criada exclusivamente para possibilitar a antecipação dos efeitos fiscais
da dedutibilidade do ágio, sem outros propósitos empresariais ou negociais, o que
caracteriza descumprimento das condições previstas em lei para o reconhecimento e
amortização do ágio.
Nesse contexto é que, além de não restar superada a constatação fiscal de que o ônus da
aquisição das ações da Recorrente então detidas pelos acionistas da Ágora foi suportado
efetivamente pelo Banco Bradesco S/A, apontou a Fiscalização que não há como
prosperar a possibilidade de dedutibilidade por uma pessoa jurídica, de ágio originado
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

na aquisição, de quotas dela mesma, por uma empresa criada somente para tal operação
de aquisição (empresa intermediária ou empresa veículo).
Alegações de Nulidade da Decisão Recorrida
Não obstante, a Recorrente ainda alegou que a decisão recorrida não se manifestou
sobre "outras estruturas societárias que poderiam ter sido implementadas pelo Grupo
Bradesco, as quais também resultariam no aproveitamento do Ágio", então descritas no
tópico III.4 de sua Impugnação e que esta ausência de manifestação seria uma omissão
grave o suficiente a demandar a nulidade da decisão recorrida.
Ora, na decisão recorrida foram abordados os fatos que efetivamente aconteceram, qual
seja, a utilização de empresa veículo, conforme assinalado no TVF.
Eventuais suposições do que poderia acontecer, se o controlador da Recorrente tivesse
tomado outros caminhos (citados pela Recorrente) não cabe mesmo aqui discutir, sob
pena de ficarmos debatendo situações outras que não a objeto do litígio posto.
Assim como não procede a alegação de que, na decisão recorrida, não constaria
comentário acerca do art.981 do CC, citado na Impugnação, o que acarretaria uma outra
omissão capaz de acarretar a nulidade da decisão da DRJ.
Ora, evidente que não se desconhece a legalidade de existência de empresas com uma
única atividade ou com apenas um negócio específico, o que não se pode aceitar é esta
utilização, nos termos visto nos autos, para fins de redução indevida de tributos.
Assim como não procede sua outra alegação de que, na decisão recorrida, não constaria
comentário acerca do art.116 do CTN, citado na Impugnação, o que acarretaria também
uma omissão capaz de acarretar a nulidade da decisão da DRJ.
Ora, este artigo sequer foi mencionado no TVF e, esclareça-se, o julgador não precisa
ficar rebatendo tudo que é trazido na defesa, basta detectar e analisar os pontos que,
diretamente, estão associados ao LITÍGIO, que é o que foi feito pela DRJ e que ora se
faz no presente Voto.
Em outra alegação, agora requer a nulidade porque a decisão recorrida teria comentado
o seguinte:
Manifestada a intenção de venda das ações da BBI, ante a perda da affectio societatis
quanto à permanência na gestão dos
negócios da instituição financeira, caberia aos ex-acionistas da ÁGORA promover o
exercício do direito de recesso (art. 109 da Lei das S/A) e oportuna deliberação da data
de reembolso de equivalente importância dos ativos mobiliários (art. 45 da Lei das S/A)
aos seus beneficiários.
A Recorrente tece suas explicações acerca de tal dispositivo da Lei das S/A, que se
trataria de situações envolvendo os chamados acionistas dissidentes e comenta outros
dispositivos desta mesma lei.
Evidentemente que a citação trazida na decisão recorrida não tem os efeitos que a
Recorrente lhe atribui, pela simples razão de que tal sustentação do Relator da DRJ
adequada ou não – não foi a razão de decidir conforme já fartamente demonstrada neste
Voto.
Nas palavras do Relator da DRJ, o seu foco no litígio:
Além disto, admitido o fracionamento do pagamento da aquisição da ÁGORA mediante
entrega de participação societária da BBI, patente a inexistência de qualquer motivação
razoável para a passagem desta negociação pela ABAETÊ.
Quando o Relator constata que os ex-acionistas manifestaram seu desejo de alienar as
ações da BBI, seja porque motivo for, e a Recorrente alegou que isto seria uma
motivação a mais para a utilização da ABAETE (agilidade na alienação), o fato é que o
Relator está sinalizando, de maneira correta, que o Contrato celebrado entre as partes,
prevê que a opção de venda das referidas ações do BBI poderia ser exercido a qualquer
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

tempo pelos ex-acionistas da Ágora, o que, evidentemente, não ampara e nem dá o
respaldo legal (propósito negocial) à operação societária em questão.
Nas palavras do Relator da DRJ:
Em suma, a opção pela passagem desta etapa da negociação pela ABAETÊ revelou-se
totalmente dispensável.
Sob esta perspectiva, configurada a ocorrência de convenção entre particulares com
evidente propósito de redução ilegítima da incidência tributária, circunstância esta
inoponível ao Fisco.
De forma que não procede esta alegação da Recorrente de que seria uma inovação
capaz de acarretar a nulidade da decisão da DRJ.
De outras alegações de Nulidade da Decisão Recorrida
Em outra alegação, agora requer a nulidade porque na decisão recorrida teria constado o
seguinte:
A recompra das ações da BBI com a atribuição de um ágio na transação evidenciou que
se trata de uma despesa não necessária, anormal e de mera liberalidade do Grupo
Bradesco.
Aí, vem a Recorrente sustentar a nulidade porque a dedução fiscal da amortização do
ágio não estaria sujeita aos critérios do art.299 do RIR/99.
Ora, convenhamos que não há nada de errado na citação da DRJ que pudesse ter o
caráter que lhe atribuiu a Recorrente, de inovação em sua razão de decidir, até porque
tal dispositivo legal consta no enquadramento legal do lançamento.
Quanto ao Laudo de Avaliação, em breve menção na decisão recorrida, de que seria
irrelevante e fez um rápido comentário, de se dizer que isto não tem a menor
importância, pois não houve nenhuma contestação ou restrição em seus valores, tanto
por parte da autoridade lançadora como da parte do Relator da DRJ.
Quanto à alegação de que na decisão recorrida os comentários do Relator da decisão da
DRJ, acerca de eventual evasão tributária e/ou prática de abuso de direito, seriam
inovadores, estranhos à autuação, também não vejo como isto possa ser encarado de tal
maneira que pudesse a decisão recorrida estar inquinada de nulidade.
Em várias passagens do TVF, percebem-se alusões semelhantes ao comentado na
decisão recorrida, como por exemplo estas a seguir, extraídas do TVF:
Fica evidente que a criação e o funcionamento da Abaeté não almejou um amplo
objetivo negocial, tendo em vista a artificialidade da operação que participou.
[...]
Desta forma, não há razão para se aceitar esta construção arquitetada pelo Bradesco BBI
para possibilitar a amortização do ágio para fins tributários efetuada através da
montagem de operações estruturadas em seqüência, utilizando-se de uma empresa sem
atividades operacionais, como uma estruturação societária com o único objetivo de
permitir a amortização do ágio, uma empresa fictícia, pois se assim não procedêssemos,
poderíamos abrir caminho para o uso da fraude à lei a todos àqueles que fossem adquirir
uma participação societária com ágio e que não pretendessem absorver o patrimônio da
investida, por incorporação, fusão ou cisão, conforme disposto no art. 386 do RIR/99.
Ao fazer um comentário às várias citações de obra de Marco Aurélio Greco, temos o
seguinte no TVF:
Saliente-se que, como o Professor Greco, não negamos ao contribuinte a liberdade
individual de organizar seus negócios de modo a pagar o menor tributo, mas
questionamos os meios do seu exercício. O próprio ordenamento jurídico impõe limites
ao exercício dessa liberdade, constituindo abuso de direito a extrapolação destes limites.
Portanto, de se rejeitar as preliminares (todas) invocadas pela Recorrente acerca de
nulidade da decisão recorrida. (destaques do original)
Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
A questão central no presente caso reside na existência de fato (ou não) da
empresa-veículo interposta no negócio para viabilizar a amortização do ágio que seria pago na
aquisição do investimento que seria realizado pelo Banco Bradesco.
A autoridade fiscal centra sua acusação na ausência de propósito negocial da
empresa Abaeté Holdings que teria sido criada pelo Banco Bradesco com o exclusivo propósito
de propiciar o reconhecimento e aproveitamento do ágio na operação de recompra das ações do
Banco Bradesco BBI que haviam sido transferidas aos ex-acionistas da empresa Agora DTVM,
anteriormente adquirida pelo Bradesco BBI. Desta feita, o real adquirente das ações seria o
Banco Bradesco, controlador da Abaeté.
Segundo entende a fiscalização, a recompra das ações do Bradesco BBI poderia
ter sido realizada diretamente pelo Banco Bradesco sem a interveniência da empresa-veículo
Abaeté, como, aliás, procedeu com relação à parte das ações readquiridas em dezembro, quando
não houve a geração de ágio.
Noutra vertente, a autoridade fiscal, sustenta que a própria operação de aquisição
do investimento na empresa Ágora Holdings pelo Banco Bradesco BBI poderia ter sido realizada
pelo grupo Bradesco sem o pagamento em ações aos sócios daquela empresa, mas sim em
dinheiro. Se assim tivesse procedido, não existiria a recompra das ações e, portanto, a figura do
segundo ágio.
O excertos abaixo, colhidos do Termo de Verificação Fiscal – TVF, bem
expressam o teor da acusação fiscal, verbis:
6) Análise das Atividades desempenhadas pela Abaeté Holdings Ltda
Intimado a apresentar todas as atividades desempenhadas pela Abaeté Holdings,
considerando o seu objeto social, e respectivos resultados operacionais em 2008 e 2009,
respondeu que conforme cláusula segunda do contrato social a empresa tinha por objeto
social administração, locação, compra e venda de bens próprios e participação em outras
sociedades como cotista ou acionista.
Os resultados operacionais da empresa foram compostos por resultados de
equivalência patrimonial, R$2.237.727,37 e R$14.387.200,15 em 2008 e 2009
respectivamente, oriundos exclusivamente da participação acionária no Bradesco
BBI, e rendimentos de aplicações financeiras, R$ 418,57 e R$1.424,58, em 2008 e
2009 respectivamente.
De acordo com informações prestadas pelo contribuinte e DIPJ ́s de 2008 e 2009
(incorporação) a única atividade desempenhada pela Abaeté foi a aquisição das
ações do Bradesco BBI, que eram de propriedade dos antigos sócios da Ágora,
empresa que foi adquirida pelo Bradesco BBI com o pagamento feito com ações de
emissão do próprio Bradesco BBI. A Abaeté foi uma empresa com somente
dezesseis meses de vida, decorridos entre sua constituição e extinção, sem auferir
receitas operacionais, exceto a resultante de uma única participação societária,
Fl. 2070
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

sem quadro de funcionários, tampouco dirigentes exercendo atividade, visto que
não houve remuneração de dirigentes e conselheiros.
Dessa forma, cumpre questionar o propósito negocial da Abaeté. Qual a finalidade de
sua constituição?
Conforme exposto acima, a Abaeté Holdings foi constituída em 28/08/2008 e foi
extinta, através de incorporação pelo Banco Bradesco BBI em 11/12/2009. Em seus
dezesseis meses de vida a empresa desempenhou uma única atividade prevista no seu
contrato social, a participação em outra sociedade como acionista, especificamente do
Banco Bradesco BBI. A empresa não administrou, locou, comprou ou vendeu bens
próprios, outros objetos da sociedade, conforme contrato social. Essa participação foi
efetivada através da aquisição de ações do BBI de pessoas físicas que as receberam
como pagamento pela venda da Ágora Holdings.
Ou seja, o único propósito da constituição e existência da Abaeté Holdings foi a
aquisição das ações do Banco Bradesco BBI. Não houve mais nenhum outro
propósito negocial nas atividades desempenhadas pela Abaeté.
Com a incorporação da Abaeté Holdings as ações do Bradesco BBI que eram de sua
propriedade foram transferidas ao Banco Bradesco e o ágio que estava contabilizado na
Abaeté, resultante da aquisição das ações do Bradesco BBI, foi transferido para o
próprio Bradesco BBI. O objetivo da restruturação societária foi possibilitar a
transferência do ágio e sua amortização. O objetivo foi criar uma situação onde o
Bradesco BBI pudesse amortizar um ágio.
Fica evidente que a criação e o funcionamento da Abaeté não almejou um amplo
objetivo negocial, tendo em vista a artificialidade da operação que participou.
A constituição da Abaeté teve como objeto único o de se criar uma empresa para
adquirir ações do Bradesco BBI de pessoas físicas que receberam essas ações como
pagamento da venda da Ágora Holdings para o próprio Bradesco BBI. Sua única
atividade foi a aquisição dessas ações e possibilitar o reconhecimento do ágio na sua
escrituração contábil.
O Bradesco BBI está amortizando dois ágios que tem uma única origem, a
aquisição da Ágora Holdings.
Uma única aquisição de sociedade ensejou o aparecimento de dois ágios:
Primeiro ágio: Tendo como origem a aquisição e a incorporação da Ágora Holdings,
adquirida com a emissão de ações do Bradesco BBI,
Segundo ágio: Tendo como origem a incorporação da Abaeté Holdings que tinha ágio
devido a aquisição de ações do Bradesco BBI dos antigos acionistas da Ágora.
O Banco Bradesco BBI poderia ter adquirido a Ágora Holdings com o pagamento
em dinheiro, incorporado a sociedade e assim ter a possibilidade de amortizar o
ágio de R$491.547.959,72. Ao invés disso adquiriu a Ágora Holdings com a emissão de
ações, e após quarenta e oito dias após essa aquisição uma empresa, 100% controlada
pelo Banco Bradesco, adquiriu parte dessas ações com o pagamento de preço superior
ao valor contábil, possibilitando assim o reconhecimento de ágio no valor de
R$261.028.958,46.
Fica reforçado o fato de que a Abaeté Holdings foi constituída em agosto de 2008 com
um capital somente de R$1.000,00, e teve um significativo aumento de capital em
novembro de 2008, no valor de R$495.800.000,00, com o fim exclusivo de adquirir
ações do Bradesco BBI que foram emitidas para a aquisição da Ágora Holdings.
O principal motivo alegado pela incorporação da Abaeté foi “promover a reorganização
societária, eliminando a participação indireta no capital do BBI detida pelo Banco
Bradesco S/A, controlador, da Abaeté, simplificando a estrutura societária,
racionalizando e, conseqüentemente, reduzindo os custos operacionais, administrativos
e legais advindos da manutenção da Abaeté”.
Fl. 2071
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Simplificação de estrutura societária, racionalização, redução de custos operacionais,
administrativos e legais advindos da manutenção de uma sociedade que, conforme
exposto acima, foi uma empresa com somente dezesseis meses de vida decorridos entre
sua constituição e extinção, sem receitas operacionais, exceto a resultante de uma única
participação societária, sem quadro de funcionários, tampouco dirigentes exercendo
atividade, visto que não houve remuneração de dirigentes e conselheiros. Em seus
dezesseis meses de vida a empresa desempenhou uma única atividade prevista no seu
contrato social, a participação em outra sociedade como acionista, especificamente do
Banco Bradesco BBI.
A participação indireta no Bradesco BBI foi criada pelo próprio Banco Bradesco, por
ocasião do aumento de capital da Abaeté em 04/11/2008, e simultaneamente a aquisição
de ações do Bradesco BBI pela Abaeté no mesmo dia 04/11/2008. Toda essa
estruturação societária poderia ter sido evitada se o Banco Bradesco adquirisse as
ações do Bradesco BBI diretamente dos antigos acionistas da Ágora. A aquisição
das ações foi feita pela Abaeté para que o ágio nessa aquisição ficasse na adquirente.
Posteriormente esse ágio foi registrado contabilmente no Bradesco BBI devido à
incorporação da Abaeté.
Fica constatada a ausência de um propósito negocial na operação da Abaeté
condizente com o objeto da sociedade, que era administração locação, compra e venda
de bens próprios e participação em outras sociedades como sócia ou acionista. Não
participou em outras sociedades. Participou em uma única sociedade, Banco
Bradesco BBI com um único propósito, possibilitar o reconhecimento de ágio na
aquisição de ações de emissão do Bradesco BBI e posteriormente possibilitar a
amortização do ágio através da sua incorporação pelo próprio Bradesco BBI!
A Constatação da falta de propósito negocial da Abaeté, além de uma aquisição de
ações com ágio, fica reforçada com o fato de que em 23 de dezembro de 2008, o Banco
Bradesco S/A, adquiriu dos antigos acionistas da Ágora 89.973.611 ações de emissão do
Bradesco BBI, pelo valor total de R$114.029.038,05. O valor de aquisição unitário foi
R$1,2674. Nesse caso, não houve ágio apurado pelas aquisições das ações pelo Banco
Bradesco, pois o valor unitário de aquisição é bastante próximo do valor patrimonial da
ação em 31/10/2008, que era R$1,2046. Com a ausência de ágio a aquisição foi feita
diretamente pelo Banco Bradesco e não através da Abaeté.
Com essa “engenharia societária” o Banco Bradesco BBI está amortizando dois
ágios que tem como origem uma única aquisição de sociedade independente do
Grupo Bradesco, a Ágora Holdings:
[...] (destaquei)
Antes de adentrar ao mérito da discussão, importa fazer algumas considerações
acerca da dedutibilidade do ágio decorrente da aquisição de participações societárias com a
participação de uma (ou mais) empresa-veículo na operação.
Observo que não sou adepto da aplicação direta da tese do “real adquirente” pelo
simples fato de o negócio ser estruturado com a utilização de uma empresa-veículo que receba
aporte de capital (total ou parcial) de outra empresa para a aquisição do investimento.
Entendo que tal fato, por si só, não é suficiente para viciar as operações com
vistas ao aproveitamento fiscal do ágio.
Com efeito, não se deve buscar um sentido à lei que a afaste dos institutos que ela
pretende regular ou a eles se refira.
A lei prevê que o aproveitamento do ágio (uma vez que este tenha ocorrido e sido
demonstrado legitimamente) decorre da absorção do patrimônio de um pessoa jurídica pela
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio apurado na forma do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999,
Fl. 2072
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

inclusive quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
participação.65
Verifica-se que a confusão patrimonial exigida pela lei decorre da absorção do
patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É este o requisito que, uma vez atendido, permite a
utilização do benefício de amortização antecipada do ágio pago.
A figura da companhia holding encontra-se prevista no art. 2o, § 3o da Lei no
6.404/1976 (Lei das S/A).66 Da mesma forma os institutos da incorporação, fusão e cisão, estão
previstos em diversos dispositivos da Lei no 6.404/1976. 67

65 Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso I do § 2o do artigo
anterior, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso III do § 2o do artigo anterior, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior,
nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 1o).
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 2o):
I - o ágio em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
II - o deságio em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 3o):
I - será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito
que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
II - poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese do inciso II do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio ou
intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos ou contribuições que deixaram de
ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente (Lei no 9.532,
de 1997, art. 7o, § 4o).
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o, § 5o).
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
I - o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor do patrimônio líquido;
II - a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
§ 7o Sem prejuízo do disposto nos incisos III e IV, a pessoa jurídica sucessora poderá classificar, no patrimônio
líquido, alternativamente ao disposto no § 2o deste artigo, a conta que registrar o ágio ou deságio nele mencionado
(Lei no 9.718, de 1998, art. 11).

66 Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem pública e aos
bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Fl. 2073
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

A referência às companhias e sociedades pela Lei das S/A, que detém
participações em outras companhias e às operações societárias (incorporação, fusão e cisão),
acima descritas, remetem à relação imediata de umas com as outras sociedades, independente do
seu controle direto ou indireto por outras pessoas jurídicas.
Estes institutos estão expressamente previstos na lei comercial, não cabendo que a
sua definição, conteúdo e alcance sejam interpretados de forma diversa para definição de seus
efeitos tributários, nos termos dos art. 109 e 110 do CTN .
Portanto, não há na norma um impedimento específico para a utilização da
empresa-veículo na realização do negócio societário entabulado, mas impõe-se de examinar a
sua real existência e utilidade no negócio, com vistas a aquilatar se não se caracteriza uma mera
simulação, com único propósito de redução da carga tributária da empresa investida.
Os negócios jurídicos realizados devem respeitar os princípios da boa-fé e a
função social da empresa. Assim, não se admitem, para efeitos fiscais, negócios puramente
formais e sem qualquer substância, que visam unicamente a obtenção de benefícios fiscais.
Em síntese, a empresa-veículo deve ter existência de fato, não apenas formal.
Passo ao exame do caso concreto.
Como já mencionado a autoridade fiscal questionou não apenas o propósito
negocial da empresa Abaeté como a própria estrutura de aquisição da participação societária da
empresa Ágora Holdings pelo grupo Bradesco por meio da empresa Bradesco BBI, afirmando
que, se aquela aquisição houvesse sido realizada apenas em dinheiro o único ágio que teria
surgido e seria aproveitável seria o quer decorreu desta primeira operação e que não foi
questionado pelo Fisco.
Ocorre que não foi esta a estrutura do negócio realizada pelas partes, tendo
envolvido a incorporação das ações da empresa Ágora Holdings pelo Bradesco BBI, com o
recebimento pelos seus ex-sócios, em troca, de ações da companhia adquirente em substituição
às da empresa incorporada, com opção de recompra.
Tal operação, ao que consta do próprio TVF, foi realizada entre partes não
relacionadas que assim entabularam o negócio.
A acusação fiscal, no entanto, ao questionar a forma que se deu o negócio, uma
vez que grande parte das ações foram recompradas pelo grupo Bradesco poucos meses após a
primeira operação, parece sugerir alguma anormalidade na negociação, como se tais passos
tivessem sido adredemente preparados, unicamente com vistas à geração de um segundo ágio por
ocasião da recompra das ações.
Para que tal ocorresse, inequivocamente, teria sido necessária a participação e
concordância dos ex-sócios da Ágora Holdings para que a operação se concluísse em etapas, tal

67 Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede
em todos os direitos e obrigações.
[...]
Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes
sucederá em todos os direitos e obrigações.
[...]
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais
sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de
todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

Fl. 2074
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

como se deu. Ou seja, teria de haver um conluio entre as partes, desde o início, com vistas a uma
simulação de uma operação diversa da que efetivamente teria sido entabulada.
Não obstante, a autoridade fiscal não trouxe qualquer elemento aos autos ou
acusação no sentido de demonstrar um conduta simulada entre as partes.
Observa-se também que os ex-sócios da Ágora Holdings ainda permaneceram
com pequeno percentual (1,65%) de participação no Banco Bradesco BBI, após as duas
operações de recompra e a subsequente incorporação da Abaeté pelo Banco Bradesco BBI.
É o que se extrai do TVF (fls. 466/467), ao concluir o item 4) Compra das ações -
pelo Banco Bradesco S/A (Segunda Venda de Ações):

De fato, causa estranheza, ao menos em princípio, a diferença de preço nas duas
operações de recompra das ações. As adquiridas pelo Banco Bradesco por uma valor menor, sem
geração de ágio, e a parte adquirida pela empresa Abaeté Holdings por uma valor de mercado
superior ao patrimonial , com apuração de ágio.
A autoridade fiscal não questionou tal diferença, mas apenas o fato de o Banco
Bradesco, controlador do Banco Bradesco BBI, ter adquirido esta parcela sem geração de ágio,
diretamente e não por intermédio de sua controlada Abaeté, o que seria mais um indício da
desnecessidade desta no negócio.
A recorrente busca esclarecer o motivo da aquisição desta parcela pelo Banco
Bradesco, sem geração de ágio. Informa que trata-se de parcela do preço na aquisição da
empresa Ágora que estava referenciada no valor de mercado de ações da Bovespa e da BM&F
que não interessava ao grupo Bradesco fazer a aquisição, mas que não podiam ser vendidas pela
Ágora CTVM naquele momento, pois tais ações estava sujeita a período de bloqueio (Lock up).
Assim, convencionou-se que os antigos acionistas da Ágora podiam exercer uma opção de venda
das ações recebidas, cujo preço de exercício já pré-fixado, corresponderia ao valor de mercado
das ações da Bovespa e da BM&F.
Fl. 2075
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Assim consta de sua impugnação (fls. 37/38), verbis:
[...]
Por outro lado, não se justifica a afirmação da Autoridade Fiscal no sentido de que a
aquisição de ações do Impugnante, realizada em 23 de dezembro de 2008, deu-se pelo
Banco Bradesco devido à ausência de ágio.
Conforme se extrai do TVF, bem como se verifica do Instrumento Particular de
Compromisso de Incorporação de Ações (fls. 11 e 12 - Doc. 11), o preço de aquisição
da Agora foi estabelecido em três parcelas. A "Parcela C" do preço estava referenciada
no valor de mercado das 6.271.398 ações Bovespa e das 9.605.466 ações BM&F que a
Agora CTVM possuía em março de 2008.
Isso porque o Grupo Bradesco não almejava adquirir tais ações, entretanto, a Agora
CTVM não poderia aliená-las em momento precedente à incorporação de ações, pois as
ações Bovespa e BM&F estavam sujeitas a período de bloqueio ("lock-up")2168.
Então, decidiu-se que os antigos acionistas da Agora receberiam ações do Impugnante
correspondentes ao valor de mercado das ações Bovespa e BM&F e, após o término do
período de lock-up, poderiam exercer uma opção de venda de tais ações, cujo preço de
exercício a ser pago corresponderia ao valor de liquidação da venda das ações Bovespa
e/ou das ações BM&F no mercado, nos termos da cláusula 5 do "Contrato de Opções de
Compra e de Venda de Ações Lock-Up"2269 (fls. 296 e 297 dos autos).
Como o Banco Bradesco já estava ciente e preparado para o exercício da opção de
venda deste lote de ações do Impugnante, pôde adquirir as ações do Impugnante
diretamente, sem a necessidade de uma outra sociedade.
Ante o exposto, torna-se evidente a total insubsistência dos argumentos levantados pelo
Sr. Agente Fiscal, uma vez que demonstrado o efetivo propósito negocial da Abaeté e
que a presente operação é totalmente legítima, válida e estava em conformidade com o
ordenamento jurídico brasileiro vigente à época dos fatos, devendo, também por esse
motivo, serem canceladas as autuações em questão por essa E. Turma Julgadora.
[...]
Com relação à outra parcela das ações objeto de recompra pelo grupo Bradesco, a
recorrente sustentou, em sua impugnação que, em decorrência da grave crise do mercado
financeira e de capitais que o país e o mundo atravessava, em novembro de 2008, os ex-
acionistas da Ágora, que passaram a deter ações da recorrente, decidiram exercer a opção de
venda de ações prevista no contrato, ensejando uma necessidade de aquisição rápida pelo grupo

68 21
"5.1 As Partes reconhecem e concordam que o preço de alienação das Ações BBI Lock-up está atrelado ao
valor de alienação das Ações Bovespa e das Ações BM&F de propriedade indireta dos Vendedores em Bolsa de
Valores. As Partes reconhecem ainda que, em função da recente abertura de capital tanto de Bovespa quanto de
BM&F, as Ações Bovespa e Ações BM&F respectivas detidas indiretamente pelos Vendedores encontram-se
sujeitas a período de bloqueio (o "Lock-up"), sendo, no caso de Bovespa, de 100% das Ações Bovespa até
22/04/2008 e 60% até 19/10/2008, e no caso de BM&F, de 100% das ações BM&F até 27/05/2008(...)"(fl. 11 - fl.
296 dos autos)
69 22
"5.1. (...)
(c) implementada a incorporação prevista no item (a) anterior, e uma vez alcançada a data de liberação do lock-up
de ações, a Gestora deverá alienar ou fazer com que seja alienada a otalidade das ações Bovespa ou BM&F assim
liberadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar de tal data, sendo que quaisquer alienações deverão ser
imediatamente comunicadas ao BRADESCO e ao BBI, com cópia para o Selmo; (...)
5.2 Uma vez completada a venda de qualquer lote das Ações Bovespa e/ou das Ações BM&F, o valor total
arrecadado, atualizado conforme item "e" acima, e deduzido dos montantes previstos no mesmo item, corresponderá
proporcionalmente ao preço de Aquisição das Ações BBI Lock-up, cujo valor deverá ser pago aos Vendedores no
mesmo dia de liquidação da venda do respectivo lote."

Fl. 2076
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Bradesco, que optou pela transferência da empresa Abaeté, detida por outra empresa do grupo
(Bradesplan), para o Banco Bradesco que capitalizou-a para realizar o investimento, verbis:
[...]
A presente autuação fiscal é fundamentada, basicamente, na suposta ausência de
propósito negocial da Abaetê, que teria sido constituída, na visão do Sr. Agente Fiscal,
para "possibilitar o reconhecimento de ágio na aquisição de ações de emissão do
Bradesco BBI e posteriormente possibilitar a amortização de ágio através da sua
incorporação pelo próprio Bradesco BBI" (embora o próprio Sr. Agente Fiscal,
contraditoriamente, reconheça que a aquisição da referida participação societária já
constituiria um propósito negocial ). Confira-se:
[...]
Contudo, em que pesem as alegações do Sr. Agente Fiscal (baseadas em premissas
equivocada e contraditórias), o mencionado entendimento não poderá prevalecer, uma
vez que todos os atos praticados pelo Grupo Bradesco para a aquisição das ações do
Impugnante detidas por terceiros foram legítimos (praticados conforme legislação
vigente à época dos fatos, devidamente registrados e aprovados pelos órgãos
competentes) e possuem evidente propósito negocial. É o que se passará a demonstrar.
De fato, diante do exercício, em curto espaço de tempo, das opções de venda detidas
pelos antigos acionistas da Agora, nos termos da já citada cláusula 2.2 do "Contrato de
Opções de Compra e Venda de Ações Livres"1570 (Doc. 07), não houve outra
alternativa ao Grupo Bradesco senão utilizar de uma sociedade que já pertencia ao
Grupo para adquirir as ações de terceiros.
Com efeito, diferentemente do que afirmou o Sr. Agente Fiscal, o Banco Bradesco,
instituição financeira de capital aberto, já envolvida em uma série de operações e
negócios, não poderia simplesmente parar suas atividades para voltar suas atenções à
obtenção de autorizações a aprovações necessárias para adquirir uma participação
societária de quase R$ 500 milhões, de 40 acionistas diferentes, terceiros independentes.
Sendo assim, o aporte de capital em uma sociedade do Grupo, administrada por
determinados diretores do próprio Grupo Bradesco, que voltaria todos os seus esforços
para esta operação, mostrou-se a opção mais viável para se honrar com a opção de
venda outorgada e exercida pelos antigos acionistas da Agora, em sua maioria pessoas
físicas. É importante reforçar este ponto, a aquisição das ações do Impugnante se deu
por meio da Abaeté por uma questão operacional e em estrita conformidade com a
cláusula 10.2 do citado "Contrato de Opções de Compra e Venda de Ações Livres" que
autorizava a "cessão de direitos e obrigações" pelo comprador (Doc. 07).
Não obstante esse fato seja suficiente para o reconhecimento do propósito negocial da
operação, deve-se salientar que a Abaeté foi constituída com o objetivo de participar
do capital social de outras sociedades, tendo cumprido sua finalidade econômica
quando adquiriu um vultoso investimento de quase R$ 500 milhões! Destaque no
original)
[...]
Ademais, a alegação feita pelo Sr. Agente Fiscal no sentido de que a Abaeté não possuía
empregados e não incorreu em despesas administrativas pode ser facilmente explicada
pela lição de Modesto Carvalhosa, ao explicar que a atividade de uma holding é apenas
"a participação em uma atividade econômica de terceiros,- ao invés do exercício de
atividade produtiva ou comercial própria".
Destarte, não existe nenhuma anormalidade em se esperar que as despesas
administrativas e com folha de pagamento sejam incorridas pelas sociedades que

70 15 "2.2 A Opção de Compra poderá ser exercida a qualquer tempo, sobre todas e não menos do que todas as
Ações do BBI Livres detidas pelos Vendedores, a partir da data do 3o (terceiro) aniversário da Data de
Fechamento."
Fl. 2077
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

exercem efetivamente a atividade produtiva ou comercial própria e não pela sociedade
holding.
[...]
Dessa forma, verifica-se que a Abaeté foi constituída com o objeto social de
"participação em outras sociedades" e o exerceu legitimamente ao adquirir as
ações do Impugnante, conforme corrobora a doutrina comercial citada. Além
disso, o fato de ter sido constituída para a aquisição de uma única participação
social está em total conformidade com o citado parágrafo único do artigo 981 do
Código Civil. (destaque no original)
[...] (g.n.)
A recorrente reitera em seu recurso especial que haviam outros propósitos
negociais, além dos ganhos tributários, na recompra das ações pela empresa Abaeté, verbis:
[...]
De fato, conforme demonstrado em detalhes na peça recursal, a constituição da
sociedade Abaetê, bem como as demais etapas da operação que culminaram no
aproveitamento do ágio pelo Recorrente, tiveram efetivas razões negociais (extrafiscais,
portanto), nas quais se fundamentaram. Confira-se, resumidamente:
 Sendo o Banco Bradesco uma instituição financeira de capital aberto, a aquisição
das ações de 40 acionistas da Ágora dependeria de uma série de aprovações
internas de acionistas e de órgãos reguladores, de modo que o tempo e o
repentino exercício de opção de venda não permitiriam a viabilidade dessa
operação;
 O único meio viável para a realização do negócio, em virtude do tempo hábil, e,
também, o menos oneroso para o Grupo Bradesco, se deu mediante as
operações societárias praticadas pelo Recorrente;
 A incorporação direta pelo Recorrente demandaria uma complexa reorganização
societária, transferência do quadro funcional, a realização de auditoria legal,
obtenção de diversos documentos perante os órgãos reguladores (BACEN,
CVM, BF&F Bovespa), o que tornaria ineficaz a realização do negócio; e
 Ineficiência das práticas operacionais desempenhadas pelo Recorrente no curso
de seu fim social.
Destarte, não há dúvidas de que a análise da operação realizada revela a existência de
uma variedade de motivos eminentemente negociais. Assim, fica claro não ser o intuito
das partes obter uma redução da carga tributária, mas, sim, concretizar a aquisição de
um dos maiores bancos de investimento do país, criando-se uma estrutura empresarial
concentrada, aumentando-se sua eficiência e se reduzindo custos operacionais.
A fiscalização, também, questionou no TVF a alegada redução de custos e
simplificação da estrutura operacional, apresentada pela recorrente para justificar a incorporação
da empresa adquirente das ações (Abaeté) pela adquirida (Bradesco BBI), apontando que a
empresa não possuía empregados, nem dirigentes remunerados e que suas únicas receitas
derivaram do investimento nas ações do Banco Bradesco BBI, exceto pequenas receitas
financeiras registradas em dois exercícios, conforme colhido na DIPJ e em balancetes, verbis:
[...]
Os resultados operacionais da empresa foram compostos por resultados de equivalência
patrimonial, R$2.237.727,37 e R$14.387.200,15 em 2008 e 2009 respectivamente,
oriundos exclusivamente da participação acionária no Bradesco BBI, e rendimentos de
aplicações financeiras, R$ 418,57 e R$1.424,58, em 2008 e 2009 respectivamente.
De acordo com informações prestadas pelo contribuinte e DIPJ ́s de 2008 e 2009
(incorporação) a única atividade desempenhada pela Abaeté foi a aquisição das ações do
Fl. 2078
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 9101-006.787 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720434/2015-42

Bradesco BBI, que eram de propriedade dos antigos sócios da Ágora, empresa que foi
adquirida pelo Bradesco BBI com o pagamento feito com ações de emissão do próprio
Bradesco BBI. A Abaeté foi uma empresa com somente dezesseis meses de vida,
decorridos entre sua constituição e extinção, sem auferir receitas operacionais, exceto a
resultante de uma única participação societária, sem quadro de funcionários, tampouco
dirigentes exercendo atividade, visto que não houve remuneração de dirigentes e
conselheiros. [...]
De fato, o ganho em termos de custos advindos da incorporação, não parece
significativo, embora, no mínimo, desonere o grupo de empresas das atividades de controles e
burocráticas (contábeis e fiscais) atinentes ao reconhecimento dos resultados do investimento
detido pela empresa holding.
De toda sorte, não vislumbro no caso concreto elementos que apontem a mera
simulação na interposição da empresa Abaeté para a aquisição das ações. Ainda que esta
empresa tenha realizado uma única aquisição de investimento, compatível com seu objeto,
conforme aponta a autoridade fiscal no seu TVF, manteve-se ativa durante dois exercícios (ainda
que incompletos), durante os quais manteve contas bancárias e reconheceu receitas financeiras,
além daquelas decorrentes do investimento, conforme se extrai do TVF e das demonstrações
financeiras apresentadas.
Não é possível afirmar, como cravou a autoridade fiscal, a ausência de propósito
negocial da empresa Abaeté, neste caso. A própria estrutura do negócio, criticada pela autoridade
fiscal, não me parece merecer reparos do ponto de vista fiscal, posto que estava dentro da
exclusiva esfera de liberdade negocial de que gozam os contribuintes, que assim podem
estruturá-los da forma mais conveniente e menos onerosa para ambas as partes, desde que não
impliquem em violação à lei.
Assim, a aquisição inicial da empresa Ágora Holdings pelo grupo Bradesco
mediante sua incorporação e substituição de suas ações por ações do Banco Bradesco BBI não
pode ser objeto de nenhum questionamento sob o aspecto fiscal, assim como a previsão de opção
de recompra das ações estabelecidas no pacto entre as partes e que restou exercido.
Inexistindo qualquer elemento e mesmo acusação direta de que tal pacto teria sido
simulado, descabe ao Fisco questionar a estrutura negocial adotada para afastar seus efeitos
fiscais.
De se observar, ainda, que se a aquisição das ações tivesse sido realizada pelo
próprio Banco Bradesco e não pela sua controlada Abaeté, o mesmo ágio seria gerado e poderia
vir a ser amortizado pelo adquirente, se houvesse interesse na incorporação do Banco Bradesco
BBI, ou vice-versa, e não necessariamente na alienação ou extinção do investimento, como
entendeu a autoridade fiscal.
Desta feita, não vislumbro neste caso elementos de fato e de direito que possam
afastar a existência de fato da empresa Abaeté Holdings, de sorte que deve ser respeitada sua
personalidade jurídica com vistas à produção dos efeitos, inclusive fiscais, que são próprios à
incorporação reversa realizada, com a absorção do seu patrimônio e, consequentemente do ágio
registrado, pela recorrente.
Por todo o exposto, acompanho o relator em suas conclusões e voto no sentido de
dar provimento ao recurso especial da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 2079
DF CARF MF
Original